Tribunal: CARF
Processo: 10469.723539/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
FATOS CONTABILIZADOS COM REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS FUTUROS. EFEITOS TRIBUTÁRIOS. DECADÊNCIA.
Na hipótese de fato que produza efeito em períodos diversos daquele em que ocorreu, a decadência não tem por referência a data do evento registrado na contabilidade, mas sim a data de ocorrência dos fatos geradores em que esse evento produziu o efeito de reduzir o tributo devido.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A amortização do ágio, como regra geral, é indedutível para a apuração do lucro real, bem como da base de cálculo da CSLL. A possibilidade de deduzi-la prevista no art. 386, III, do RIR/99 - art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97 e art. 10 da Lei n° 9.718/98 - não pode prevalecer quando, para sua configuração, é utilizada empresa veículo para, em nome dela e com recursos provenientes de sua controladora, serem adquiridas ações com ágio da empresa que vem a ser a incorporadora e que passa a amortizar ágio de si mesma.
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação, mediante extinção da investida ou da investidora, e da consequente confusão patrimonial entre elas, não pode ser admitida apenas como uma exigência formal, mas deve ser considerada como um requisito de efetivo conteúdo econômico e societário, que reflita um verdadeiro propósito negocial e não apenas uma opção empresarial dos interessados.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o atendimento a esses aspectos, o que não ocorre quando inserida no procedimento uma terceira pessoa jurídica com nítido caráter de empresa veículo.
POSTERGAÇÃO. EFEITOS
Somente se comprovada a ocorrência de postergação, cabe ao Fisco aplicá-la, procedendo aos devidos ajustes nos valores lançados. Inexistindo tal comprovação, não há o que se ajustar.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Excetuadas as especificidades de cada tributo, inexistindo fatos novos a serem apreciados, estendem-se aos lançamentos reflexos o decidido no lançamento matriz.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
O não recolhimento ou o recolhimento a menor de estimativas mensais sujeita a pessoa jurídica optante pela sistemática do lucro real anual, à multa de ofício isolada estabelecida no artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no 9.430/1996, ainda que encerrado o ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.723539/2019-13
ACÓRDÃO
1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
FATOS CONTABILIZADOS COM REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS FUTUROS.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS. DECADÊNCIA.
Na hipótese de fato que produza efeito em períodos diversos daquele em
que ocorreu, a decadência não tem por referência a data do evento
registrado na contabilidade, mas sim a data de ocorrência dos fatos
geradores em que esse evento produziu o efeito de reduzir o tributo
devido.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A amortização do ágio, como regra geral, é indedutível para a apuração do
lucro real, bem como da base de cálculo da CSLL. A possibilidade de deduzi-
la prevista no art. 386, III, do RIR/99 - art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97 e art. 10
da Lei n° 9.718/98 - não pode prevalecer quando, para sua configuração, é
utilizada empresa veículo para, em nome dela e com recursos provenientes
de sua controladora, serem adquiridas ações com ágio da empresa que
vem a ser a incorporadora e que passa a amortizar ágio de si mesma.
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação,
mediante extinção da investida ou da investidora, e da consequente
confusão patrimonial entre elas, não pode ser admitida apenas como uma
exigência formal, mas deve ser considerada como um requisito de efetivo
conteúdo econômico e societário, que reflita um verdadeiro propósito
negocial e não apenas uma opção empresarial dos interessados.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos
artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal,
pessoal e material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

investidora original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que
haverá o atendimento a esses aspectos, o que não ocorre quando inserida
no procedimento uma terceira pessoa jurídica com nítido caráter de
empresa veículo.
POSTERGAÇÃO. EFEITOS
Somente se comprovada a ocorrência de postergação, cabe ao Fisco aplicá-
la, procedendo aos devidos ajustes nos valores lançados. Inexistindo tal
comprovação, não há o que se ajustar.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Excetuadas as especificidades de cada tributo, inexistindo fatos novos a
serem apreciados, estendem-se aos lançamentos reflexos o decidido no
lançamento matriz.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
O não recolhimento ou o recolhimento a menor de estimativas mensais
sujeita a pessoa jurídica optante pela sistemática do lucro real anual, à
multa de ofício isolada estabelecida no artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no
9.430/1996, ainda que encerrado o ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos a Relatora e o Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni que davam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 02-96.389,
proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a impugnação, para manter
integralmente os lançamentos de IRPJ e de CSLL, assim como a multa e os juros de mora
respectivos.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso complementando-o
adiante:
“Os autos de infração a folhas 2 a 41 exigem o recolhimento de crédito tributário
no montante de R$ 74.112.077,44, assim discriminado:
Descrição das infrações imputadas
Auto de infração de IRPJ
Os autuantes, fazendo remissão ao relatório de auditoria fiscal a folhas 42 a 68,
atribuem à autuada as infrações de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
1. ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL - CUSTO/DESPESA
INDEDUTÍVEL - Valor não adicionado ao lucro líquido do período, para a
determinação do lucro real, conforme relatório fiscal anexo. Datas do fato
gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017. Enquadramento
legal: artigo 3o da Lei no9.249, de 1995; artigos 247 e 249, inciso I, do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR 1999).
2.
EMPRESAS
INSTALADAS
NA
ÁREA
DA
SUDENE/ADENE
–
REDUÇÃO/SUPERESTIMAÇÃO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO - Superestimação da
redução do imposto, decorrente de cálculo incorreto do Lucro da Exploração,
conforme relatório fiscal anexo. Datas do fato gerador: 31/12/2015, 31/12/2016.
Enquadramento legal: arts. 544, 551 e 552 do RIR 1999; art. 2o da Medida
Provisória no 2.199-14/01.
3. MULTA OU JUROS ISOLADOS - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE
DE CÁLCULO ESTIMADA - Falta de pagamento/pagamento a menor do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica incidente sobre a base de cálculo estimada em função dos
balanços de suspensão ou redução, conforme descrição contida no título II.3 do
Relatório de Auditoria Fiscal anexo. Datas do fato gerador: períodos mensais que
vão de 31/01/2014 a 31/05/2017. Enquadramento legal: arts. 222 e 843 do RIR
1999; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07.
Auto de infração de CSLL
Os autuantes, fazendo remissão ao termo de verificação fiscal a folhas 42 a 68,
atribuem à autuada as infrações de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

1.
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
-
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS - Majoração indevida de custos,
despesas operacionais e encargos apurados, conforme relatório fiscal em anexo.
Datas do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017.
Enquadramento legal: art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas
pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do
art. 1o da Lei no 9.065/95; art. 2o da Lei no 9.249/95; art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96; art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art.
17 da Lei no 11.727/08; art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49
da Lei no 12.715/12.
2. MULTA OU JUROS ISOLADOS - FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE BASE
DE CÁLCULO ESTIMADA – Falta de pagamento/pagamento a menor da
Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo estimada em função dos
balanços de suspensão ou redução, conforme descrito no título II.3 do Relatório
de Auditoria Fiscal anexo. Datas do fato gerador: períodos mensais que vão de
31/01/2014 a 31/12/2017. Enquadramento legal: Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei
no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007; art. 28 da
Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
Termo de Verificação Fiscal
No relatório de auditoria fiscal a folhas 42 a 68 os autuantes apresentam a
motivação dos lançamentos. Dele extraem-se as observações e argumentos
resumidos adiante.
DOS PROCEDIMENTOS GERAIS
 Trata-se de sociedade anônima aberta, constituída em 28/10/1966, com
sede à Rua Mermoz, 150, Município de Natal-RN, tendo por objeto social
principal a distribuição de energia elétrica (CNAE: 3514-0-00).
 A empresa apresentou Escrituração Contábil Fiscal – ECF do ano-calendário
de 2014 apontando como base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social o lucro real, com apuração anual.
DESPESA (INDEDUTÍVEL) DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
 Nos anos calendário objeto desta fiscalização (2014 a 2017), a empresa
registrou em sua contabilidade, em conta de despesa operacional (Despesa de
Amortização de Ágio – código: 615619550G) valores que reduziram os seus
resultados tributáveis do IRPJ e da CSLL.
 Tais despesas, salvo exceções de situação especial prevista em lei, não são
dedutíveis do IRPJ e da CSLL devendo, portanto, ser adicionadas ao lucro líquido
na apuração do Lucro real e da base de cálculo da CSLL; o que não foi feito pela
fiscalizada.
 Todavia, a fiscalizada tenta justificar a dedutibilidade das despesas de
amortização de ágio como surgidas a partir do registro da conta do Ativo Diferido
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

– Ágio na Incorporação de Sociedade Controlada (código: 1320631000),
submetida à amortização a partir de 12/2000, que entendeu ser possível
considerar como despesa dedutível do IRPJ e da CSLL, com base no que preceitua
o artigo 386 do RIR/99.
 As operações de reorganizações societárias são originariamente utilizadas
para reestruturação de empresas com o fito de torná-las mais competitivas,
aproveitar novos mercados, investimentos etc., todavia, frequentemente e
indevidamente, têm sido utilizadas como instrumento de planejamento tributário
visando (unicamente) a redução da sua carga tributária.
 No enredo das privatizações ocorridas a partir do ano 1995, o setor elétrico
brasileiro, de geração e distribuição, foi objeto de interesse por diversos grupos
privados, e nesse contexto ocorreu a privatização da empresa Companhia
Energética do Rio Grande do Norte - COSERN.
 Pela expectativa de rentabilidade, esperava-se que o valor de alienação
dessas companhias superasse seu valor contábil, resultando em pagamento de
ágio nessas operações; fato que veio a se confirmar na negociação da COSERN.
 Em relação ao ágio ou deságio, a legislação veda os efeitos fiscais das
contrapartidas da sua amortização, exigindo o seu controle em livro fiscal, para
permitir o seu cômputo de ganho ou perda de capital quando da alienação ou
liquidação do investimento. De sorte que, no plano tributário, enquanto não
houver a alienação ou liquidação do investimento adquirido, todo ágio ou
deságio contabilmente amortizado deve ter anulado seus efeitos fiscais perante o
IRPJ e a CSLL, adicionando-se o ágio ou excluindo-se o deságio, mantendo o
controle desses valores em livros fiscais próprios para o seu aproveitamento
quando da alienação/liquidação do investimento.
 A esse respeito, a Lei 9.532/1997 (arts. 7o e 8o, com as alterações
introduzidas pelos artigos 10 e 11 da Lei 9.718/1997) veio estabelecer novo
tratamento fiscal para o ágio ou deságio na aquisição de investimento em outras
empresas (art. 386 do RIR/99) tornando possível, em situações específicas, o
aproveitamento do ágio pago na aquisição de companhias estatais.
 A permissão legal para que a companhia resultante da reorganização
societária de incorporação, fusão ou cisão, em que houver investimento de uma
em outra, adquirido com ágio, possa apropriar a amortização desse ágio como
despesa dedutível, impõe a absorção do patrimônio da incorporada, fusionada ou
cindida; pois que, de outra forma (permanecendo a existir o investimento), não
se caracteriza a situação prevista na norma, que é exatamente o de estabelecer
uma regra de tributação para quando ocorrer a “confusão patrimonial do
investimento”, ou seja, o ágio pago na aquisição das ações de A em B restar
desacompanhado de sua origem (conta de investimento).
 Assim, uma empresa que, detendo participação em uma outra, adquirida
com ágio, uma vez incorporando-a, poderia amortizar o valor desse ágio na
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

apuração do lucro real dos períodos posteriores à incorporação. Para isso, seria
necessário que esse ágio estivesse fundamentado no valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados de exercícios
futuros (art. 385, §2o, inciso II, do RIR 99).
 Ao que parece, o dispositivo normativo é bastante claro, tanto o é, agora no
caso em tela, que a própria investidora, no intuito de se aproveitar da
dedutibilidade da despesa oriunda da amortização desse ágio (enquadrando-se
no disposto no art 386, supra), mas sem incorporar diretamente a companhia ora
fiscalizada, promove operações de reorganização societária no intuito de surgir
no meio do processo uma “incorporação” da COSERN (companhia adquirida com
expressivo sobrepreço).
 No entanto, a premissa da dedutibilidade, na seara tributária, reside no ato
de absorção do patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão.
Sem que haja a ocorrência de um desses atos, a despesa uma vez reconhecida,
deve ser adicionada, trazendo-a, novamente, para o campo da tributação.
 O benefício fiscal de dedução do ágio, no caso da incorporação, traz em sua
essência a dicotomia entre o animus de manutenção para venda e a "confusão
patrimonial". Ao manter a participação societária adquirida com ágio em seu
ativo não-circulante dá a possibilidade ao investidor de recuperar a mais valia
desembolsada quando da alienação do investimento. Por sua vez, ao proceder à
"confusão patrimonial" da participação, por meio do ato de incorporação,
exaure-se essa possibilidade de dedução. Como incentivo, a fim de assegurar uma
privatização mais consistente, com o animus de permanência e não de simples
aquisição especulativa, foi facultada a dedução do ágio em caso de incorporação,
por meio da qual patrimônio de investidora e investida se unificam. Sendo assim,
além de manter o custo do investimento com o valor do ágio pago, pode deduzir
esse valor dos resultados futuros da companhia.
 Neste momento, faz-se necessário debruçar-se sobre a compreensão e
alcance de uma operação de incorporação tendo em vista que, nesse ponto,
entendemos que a fiscalizada equivoca-se no seu conceito e o elastece no intuito
de circunscrever a operação realizada à situação tratada no artigo 386 do RIR/99,
a qual, claramente, não se enquadra.
 Para tanto, faz-se necessário contextualizar o processo das operações
realizadas pelo Grupo NEONERGIA no qual finaliza com uma operação de
“incorporação” (assim entendida pela fiscalizada) da Companhia investida
COSERN.
 Em 12/12/1997, por meio do leilão público (também através de subscrição
de ações em Ofertas Públicas de Ações - OPA) levado a efeito a COSERN foi
adquirida pelas seguintes empresas, as quais passaram a ser seus novos
controladores: GUARANIANA S/A, CNPJ 01.083.200/0001-18 (“GUARANIANA”),
atualmente NEOENERGIA S/A; Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

COELBA, CNPJ 15.139.629/0001-94 (“COELBA”); UPTICK Participações S/A, CNPJ
02.162.616/0001-94 (“UPTICK”).
 Em 30/11/2000, surge uma nova personagem no processo: a IBIDEM, uma
Sociedade de Propósitos Específicos - SPE, CNPJ 02.573.267/0001-01, constituída
pelos antigos controladores da COSERN (Guaraniana/Neoenergia, Coelba e
Uptick). Na constituição da SPE foram utilizadas para integralização do seu capital
as ações de emissão da COSERN pertencentes aos antigos controladores. Ou seja,
as três empresas deixaram de ser controladoras diretas da COSERN e passaram a
controlar indiretamente, por intermédio da SPE (IBIDEM). Com essa operação,
formalizaram a transferência do ágio pago para a SPE.
 Em 28/12/2000, portanto, menos de um mês da constituição, a COSERN
incorpora sua nova controladora (IBIDEM S/A.), passando com isso, a deter em
seu ativo o valor do ágio gerado inicialmente da sua própria aquisição. Numa
outra leitura, a COSERN passa a registrar no seu ativo intangível o ágio oriundo de
sua própria aquisição (ágio ao qual não suportou, mas que, todavia, apareceu em
seu ativo, fruto de um estratagema de planejamento societário).
 Após as operações, os antigos proprietários (Guaraniana/Neoenergia,
Coelba e Uptick) continuam a ser os mesmos atuais, agora sem a participação da
empresa IBIDEM (que entra no circuito, apenas e unicamente, como um veículo
objetivando transferir o ágio dos adquirentes originais da COSERN para a
própria).
 A situação é confusa, pois a própria compreensão de que uma companhia
tenha em seu ativo um valor suportado em sua própria aquisição também o é.
Todavia, não é confusa a intenção de todo esse movimento: defender a ideia de
que a COSERN absorveu patrimônio de outra (ela própria?), em virtude de
incorporação... na qual detenha participação societária adquirida com ágio (art
386 RIR/99).
 Na verdade, não houve absorção de patrimônio (a COSERN nada absorveu,
a não ser ela própria); não existiu outra empresa (a IBIDEM “era” a própria
COSERN, seu único patrimônio) e não houve ágio suportado pela COSERN (este
foi assumido pelas três primeiras personagens do processo, adquirentes da
fiscalizada).
 No final das operações de "reestruturação", antigos e atuais donos
continuam os mesmos, com a diferença de que o ágio fora transferido das
empresas investidoras iniciais para a investida, com seu registro na conta do
ATIVO DIFERIDO – ÁGIO INCORP. SOCIEDADE CONTROLADA (código:
1320631000), submetido à amortização a partir de 12/2000.

A própria finalidade do instituto da incorporação como forma de agregação
de empresas não se verifica no caso, eis que o GRUPO (GUARANIANA, COELBA e
UPTICK), no início do processo de “reestruturações”, detinha 152.967.605 ações
de emissão da COSERN, e, ao término das operações, permanece com a mesma
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

quantidade de ações e na mesma condição de controlador da COSERN, ou seja,
nada mudou.
 Outrossim, não se pode admitir como efetiva a ocorrência de aquisição de
investimento com ágio na operação de subscrição de ações na IBIDEM pelas
empresas GUARANIANA, COELBA e UPTICK, com integralização através das ações
de emissão da COSERN, pois ele pressupõe efetivo pagamento a maior na
aquisição de bens ou direitos. E, no ágio meramente escritural, que é este
recebido pela empresa veículo (IBIDEM), não há qualquer pagamento,
distorcendo por completo a figura desse instituto.
 Visivelmente, o dispositivo do art 386 não foi destinado para abraçar essa
situação. É de fácil compreensão seu alcance. Seu benefício existe, mas para uma
situação que não a ocorrida com a fiscalizada. Não existe uma empresa C neste
processo. Admitir seria forçar a inclusão de uma nova personagem nesse texto.
 Para se enquadrar no dispositivo normativo mencionado, a fiscalizada, em
essência, procura está nos dois polos exigidos: absorvendo o patrimônio de outra
e sendo incorporada (absorvendo e, simultaneamente, sendo absorvida. Uma
verdadeira autofagia societária).
 Ressalte-se que a regra exige a absorção do patrimônio de outra (e não dela
própria), e nos atos praticados, em essência, não houve uma outra empresa no
processo, não existiu um outro patrimônio (apenas o da própria COSERN).
 A IBIDEM não poderia ocupar o status de outra empresa, pois nasceu e
morreu apenas com o fim, único e exclusivo, de viabilizar, por vias transversas, o
aproveitamento tributário da despesa de amortização de ágio. Se seu objeto
social pudesse abraçar “todas” as operações realizadas (a única realizada), no seu
contrato social poderia, simplesmente, está escrito que o objeto social seria
receber uma empresa em incorporação de capital e, logo em seguida, ser
incorporada por esta mesma empresa (desaparecendo do mundo jurídico, porque
do real nunca foi), e nada mais.
 Nenhuma operação de substância econômica fora realizada, nenhum
bem/serviço vendido e nenhum resultado auferido, apenas a sua utilização como
veículo para passagem de um ativo (ágio) de um titular (Guaraniana/Neoenergia,
Coelba e Uptick) para outro (COSERN). É de fácil constatação que a finalidade da
operação foi forçar uma interpretação favorável do art. 386 por meio da qual
pudesse se beneficiar de uma dedução (indevida).
 No caso aqui tratado, as empresas investidoras (o GRUPO: GUARANIANA,
COELBA e UPTICK) não deixaram de existir (não foram incorporadas pela
investida) nem perderam seus investimentos na COSERN (nem tampouco a
investida deixou essa condição).
 A prática adotada pelo GRUPO, detentor do controle da empresa
fiscalizada, consistiu numa série de procedimentos, num curto intervalo de
tempo, com o objetivo de “construir” uma situação contábil que lhe permitisse o
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

aproveitamento (indevido) do benefício fiscal de amortização do ágio previsto no
art. 386 do RIR/99; isso sem que as empresas que efetivamente fizeram o
investimento de aquisição de seu controle acionário, com ágio, liquidassem esses
investimentos ou sofressem concentração ou desconcentração empresarial
(incorporação, fusão ou cisão).
 Assim, procedendo a uma série “reestruturações societárias” que, de fato,
não passaram de atos formais desprovidos de racionalidade econômica, o GRUPO
conseguiu: i) permanecer com os seus investimentos na COSERN intocados,
apenas, agora, não mais apresentado contabilmente desdobrado em
“investimento + ágio”, e ii) constituir, na contabilidade da COSERN, uma conta de
ativo diferido em valor igual ao ágio com que adquiriram o seu controle
acionário, de forma a poder amortizar esse ativo, no prazo de sua concessão para
distribuição de energia elétrica, fabricando assim uma extraordinária despesa a
deduzir do lucro tributável.
 O único fim visado era a utilização do benefício fiscal de redução da carga
tributária na COSERN, cujo permissivo condicionava à incorporação/fusão/cisão
das empresas investidoras-investida. Como não era essa a vontade dos
detentores do controle acionário da COSERN, engendrou-se, então, o artifício
jurídico dessas empresas subscreverem a suas ações de emissão da COSERN (com
o ágio) em empresa efêmera (sociedade criada com propósito específico), sem
qualquer propósito negocial ou racionalidade econômica, para, logo em seguida,
ser esta incorporada pela sua controlada (a COSERN), e devolver as ações de sua
emissão às suas controladoras originárias.
 No comando do art. 386 do RIR/99, a legislação tributária, para permitir a
dedutibilidade da amortização do ágio, tem sua inteligência fundamentada na
efetiva extinção do investimento através dos institutos da fusão, cisão ou
incorporação entre as empresas (investidora e investida); ou seja, a legislação
tributária instituiu um disciplinamento para tributação do resultado
(ganho/perda) de um negócio jurídico particular que culmina numa “confusão
patrimonial” – o ágio de si mesmo.
 No caso aqui tratado, não houve a requerida unificação patrimonial, apenas
fabricou-se na COSERN o que deveria ser o “ágio de si mesma”. O grupo
econômico detentor da maioria das ações da COSERN tentou se ajustar à letra da
lei, sem atender a sua fundamentação, praticando uma série de “reestruturações
societárias” sem qualquer motivação econômica para, ao final das operações,
apresentarem a mesma estruturação societária de antes. Tudo não passando de
um estratagema para se tentar conseguir ganho tributário em prejuízo do fisco
federal.
 De sorte que, se considerarmos a participação societária que o GRUPO
possuía na COSERN no início das operações, essa mesma participação continuou
existindo ao final do processo de reestruturação.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

 Em conclusão, estamos diante de uma sequência de operações cujo único
propósito foi o de produzir uma despesa dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL
através da projeção na investida (COSERN) do ágio pago pelas investidoras
(GUARANIANA, COELBA e UPTICK) na aquisição do investimento.
DO ENREDO DAS REESTRUTURAÇÕES SOCIETÁRIAS
 Com vistas a permitir uma compreensão das “reorganizações societárias”
procedidas pelas empresas (controladoras - controlada), que visaram passar a
utilizar (indevidamente) das deduções das despesas de amortização de ágio na
apuração do IRPJ e CSLL, narramos a seguir, um resumo dessas operações.
 Em 18/12/1997, o grupo das empresas: GUARANIANA, COELBA e UPTICK,
através de processo licitatório de leilão de privatização adquiriu, com expressivo
ágio, 83.768.248 ações ordinárias e 4.648.146 ações preferenciais classe “A”,
representativas de 79,60% do capital votante e 3,91% do capital social da
COSERN, respectivamente, pelo preço total de R$ 645.057.192,00; e se tornaram
os NOVOS ACIONISTAS CONTROLADORES da COSERN (“GRUPO”).
 Outras aquisições de ações de emissão da COSERN foram feitas por essas
empresas (GRUPO) através de leilão especial realizado em 20/02/1998 e de
Ofertas Públicas de Ações (OPA) da COSERN realizadas em 2000; tendo sido
apurado ágio em todas essas operações.
 A partir daí, objetivando obter o benefício fiscal de amortização do ágio, no
entanto, sem que houvesse interesse na extinção das empresas envolvidas
(controladoras ou controlada), nem nos investimentos das controladoras,
utilizou-se do seguinte artifício jurídico: em 06/04/1998, foi criada a empresa
IBIDEM S/A (empresa de propósitos específicos - SPE), com capital de R$
1.000,00; em 30/11/2000, o GRUPO (GUARANIANA, COELBA e UPTICK) transferem
as suas ações de emissão da COSERN para a Sociedade de Propósito Especifico
(SPE) - IBIDEM, tornando-a (momentaneamente) a controladora da COSERN; e em
28/12/2000, a COSERN incorpora a sua (então) controladora - IBIDEM, retornando
as ações de sua emissão de volta ao GRUPO (GUARANIANA, COELBA e UPTICK).
 Essa operação de incorporação resultou (na COSERN) na constituição de um
ativo diferido amortizável no valor de R$ 638.018.272,59, equivalente ao
montante do ágio pago pelo GRUPO nas aquisições das ações, em contrapartida
de um passivo (ou conta redutora do ativo) titulado como Provisão para
Manutenção da Integridade do Patrimônio Líquido (no valor de R$
421.092.059,91) e de um Patrimônio Líquido, na conta de Reserva Especial de
Ágio (correspondente a diferença entre o ágio e a provisão constituída de R$
216.926.212,68).
 Sendo a COSERN uma empresa rentável, quis o GRUPO que, ao incorporar a
empresa veículo IBIDEM, aproveitar os benefícios fiscais da dedutibilidade da
despesa de amortização do ágio previsto no artigo art. 386 do RIR/99, reduzindo
(indevidamente) a sua carga fiscal do IRPJ e CSLL dos exercícios futuros.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

 Do exposto, demonstra-se que a sequência de “reestruturações societárias”
procedida simplesmente deságua na transferência para a COSERN do ágio com
que as empresas investidoras: GUARANIANA, COELBA e UPTICK adquiriram os
seus investimentos nela, sem que, com isso, desaparecessem essas empresas ou
sequer os seus investimentos na COSERN; ou seja, ao final do enredo, tudo está
como era antes, apenas que a COSERN “restou” na história com o seu Ativo e
Patrimônio Líquido majorados do exato valor do ágio que as suas investidoras
pagaram para adquirirem os investimentos, passando, então, a registrar uma
despesa de amortização de ágio, reduzindo assim consideravelmente os seus
resultados tributáveis do IRPJ e CSLL.
 Por exigência da CVM, e com efeitos apenas societários, no processo de
incorporação, houve a constituição de uma Provisão para Manutenção da
Integridade do Patrimônio Líquido.
 Com efeito, ficou evidente que a sequência de atos praticados objetivou
unicamente reduzir tributação através do benefício da dedutibilidade da
amortização do ágio do IRPJ e da CSLL. Objetivo que se encontra explícito nos
diversos documentos produzidos que buscaram justificar o processo de
“reestruturação” (vide: Justificação à Incorporação da IBIDEM pela COSERN e
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras publicadas pelas empresas
envolvidas, referentes aos períodos dos atos praticados e seguintes).
DA TRIBUTAÇÃO (DESPESAS INDEDUTÍVEIS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO)
 O trabalho teve início em 11/02/2019 mediante ciência de Termo de Início
de Fiscalização no qual a Cosern foi chamada a apresentar suas justificativas
sobre dedução realizada a título de despesa de amortização de ágio. Sem novos
elementos em resposta apresentada em 28/02/2019, concluímos que a COSERN
(nos anos-calendário de 2014 e 2017) deixou de adicionar ao lucro líquido, na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, despesas indedutíveis de
amortização de ágio lançadas em sua contabilidade (Despesa de Amortização de
Ágio – código: 615619550G).
 Este procedimento foi uma repetição do que a fiscalizada vinha adotando
em anos anteriores e que motivou a lavratura dos seguintes autos de infração:
10469.721.944/2010-51; 10469.721.945/2010-03; 10469.721.371/2017-31 
Assim, considerando todo o exposto neste relatório, concluímos pela glosa da
despesa de amortização de ágio indevidamente deduzida nos resultados de 2014
a 2017, com a lavratura de autos de infração para o IRPJ e CSLL.
AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO
 Verificando o lucro da exploração, dos anos-calendário 2014, 2015, 2016 e
2017, constata-se que o contribuinte tem, sistematicamente, adicionado o valor
da despesa de ágio na apuração do LE (vide Registro N600 da ECF18). No ano-
calendário de 2014 o valor foi informado no item 31 (Tributos com Exigibilidade
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Suspensa), enquanto, nos anos posteriores (2015 a 2017), no item 27 (Resultados
Negativos em Participações Societárias e em SCP).
 Em 07/05/2019, foi o contribuinte intimado a justificar qual a
fundamentação legal que a levou a proceder à referida adição, posto que a
adoção de tal procedimento ampliara o benefício fiscal de redução do imposto de
renda calculado sobre o lucro da exploração (75%).
 Em resposta, a fiscalizada assim se manifestou: "A lei determinou que,
apesar de comporem o lucro líquido, determinados valores devem ser
excluídos/desconsiderados para fins de determinação do lucro da exploração,
entre eles, "outras receitas ou outras despesas de que trata o inciso IV do caput
do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA").
 Ao tratar de "outras receitas e despesas" a serem desconsideradas na
apuração do lucro da exploração, a própria legislação faz menção à LSA, que trata
dos resultados (receitas e despesas) não operacionais. Logo, a partir da leitura da
legislação que trata da determinação do lucro da exploração, conclui-se que a
partir do lucro líquido devem ser realizadas adições de despesas e exclusões de
receitas com base na operacionalidade destas em relação às atividades
incentivadas.
 Dessa forma, fica clara a possibilidade de consideração das despesas com a
amortização do ágio exclusivamente no que se refere ao lucro real (e não para
apuração do lucro da exploração), tendo em vista que o seu fundamento lógico
reside no fato de que tal despesa deve estar vinculada à aquisição do
investimento, e não ao desenvolvimento de nenhuma atividade incentivada
(diretriz para a formação do lucro da exploração).
 Em linha com esse entendimento destacamos o acórdão no 1402-001.876,
prolatado pela 4a Câmara da 2a Turma Ordinária do CARF, que determinou
expressamente que a amortização do ágio não deve afetar o lucro da exploração
da empresa. A título de esclarecimento, referido acórdão refere-se a lançamento
em que a fiscalização concluiu que a reversão da Provisão para Manutenção da
Integridade do Patrimônio Líquido (PMIPL), constituída por determinação da
Instrução CVM 319/99, teria majorado o cálculo do lucro da exploração, por ter
sido tratada como receita operacional pelo contribuinte, quando, em verdade,
deveria ser, segundo a fiscalização, qualificada como não operacional, no que
reduziria o percentual do benefício.
 Segundo o acórdão, a reversão da provisão não seria uma receita não-
operacional, e mesmo se o fosse, seria necessário, por coerência, adicionar ao
lucro da exploração as despesas de amortização de ágio, intrinsecamente, ligadas
à referida provisão, visto que a legislação determina a exclusão dos resultados
não-operacionais, e não apenas as receitas (resultado pressupõe receitas e
despesas).
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

 O acórdão citado pela fiscalizada corrobora o entendimento da fazenda no
caso da presente ação fiscal, senão vejamos. O ponto de partida para apuração
do lucro da exploração é o lucro líquido do período. No caso da COSERN, este
lucro contém a despesa de ágio e a reversão da provisão (receita), tornando-se
nulo o efeito final do ágio no resultado. Tanto é assim que, na apuração do lucro
real, a Companhia exclui a reversão da provisão contabilizada, por entender que
o ágio é dedutível para o imposto de renda.
 Vê-se, portanto, que se o ágio não fosse dedutível na apuração do lucro da
exploração, como pretende a fiscalizada, a reversão da provisão dele decorrente,
por sua vez, deveria ser excluída, o que não ocorreu. Porém, considerando que
tanto a despesa do ágio quanto a reversão da provisão não devem interferir na
apuração do lucro da exploração; considerando que o lucro líquido já está
ajustado pela norma da CVM (IN 319/99), por meio da qual o efeito do ágio não
interfere no resultado societário; a adição da despesa do ágio efetuada pelo
contribuinte o foi indevidamente. Primeiro porque inexiste previsão legal;
segundo porque a despesa de ágio está diretamente ligada à atividade
incentivada da empresa, visto que foi constituída com base em rentabilidade
futura, rentabilidade do empreendimento investido. Já a reversão da provisão,
enquanto receita, apesar de ser uma ficção contábil, decorre diretamente da
despesa, portanto dela não se aparta, mantendo a mesma natureza, o que faz
com que o lucro líquido da COSERN não necessite de ajustes de adição da
despesa (ágio) nem de exclusão da receita (reversão da provisão) para apuração
do lucro da exploração.
 Em relação ao ano-calendário de 2014, o contribuinte calculou a redução
do imposto de renda no valor de R$ 35.077.675,76.21 No entanto, limitou sua
utilização ao montante de R$ 32.201.376,4922, segundo ele, pelo fato de já ter
informado anteriormente tal valor à Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, a qual emite um certificado referente ao benefício.
 Nesse sentido, considerando a glosa da adição do ágio, a fiscalização
calculou a redução em R$ 32.421.620,77, porém, como o valor está limitado a sua
utilização pelo contribuinte, limitamo-nos, também, ao valor de R$
32.201.376,49. Sendo assim, não haverá, para este ano-calendário de 2014, valor
de diferença a ser lançado a título de glosa de adição ao lucro da exploração
(superestimado).
 Em relação ao ano-calendário de 2017, o contribuinte calculou a redução
do imposto de renda no valor de R$ 18.231.558,27. Referido valor foi limitado ao
imposto de renda calculado com base no lucro real. No entanto, a fiscalização ao
efetuar os ajustes no lucro real, apurou um novo montante de imposto de renda,
o que elevou o limite do incentivo de redução para R$ 19.856.464,94. Sendo
assim, nesse referido período, não ocorreu diferença de valor a ser lançado a
título de glosa de adição ao lucro da exploração.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

 Pelos motivos expostos no subitem anterior, a presente fiscalização está
glosando a adição da despesa de ágio efetuada pelo contribuinte na apuração do
lucro da exploração (Registro N600 das respectivas ECF), assim como lançando a
diferença de imposto de renda submetido ao benefício da redução calculado a
maior pelo contribuinte:
MULTA PELA FALTA DE PAGAMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS
 Tendo em vista que, nos anos-calendário de 2014 a 2017, a empresa optou
pela forma de tributação do IRPJ e da CSLL com base no lucro real anual, com
pagamento das estimativas mensais, e, considerando as infrações levantadas e
relatadas por esta fiscalização acima, as quais alteram os resultados fiscais dos
períodos de apuração e das estimativas mensais calculadas pelo contribuinte,
concluímos que o mesmo efetuou diversos pagamentos do IRPJ e da CSLL a título
de estimativa mensal a menor do que o devido.
 A falta do pagamento ou o pagamento a menor do IRPJ e da CSLL devidos
mensalmente por estimativa estão sujeitos à multa de 50% sobre o valor que
deixou de ser recolhido ou fora recolhido a menor que o devido, conforme
disposto no artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei 9.430/1997, com a redação dada
pelo artigo 14 da Lei 11.488, de 15/06/2007 (conversão da Medida Provisória no
351, de 22/01/2007.
 Conforme especificado nos Demonstrativos de Apuração do IRPJ e da CSLL
dos anos-calendário de 2014 a 2017, e, em decorrência das infrações apontadas
por esta fiscalização, os resultados mensais foram alterados. Sendo assim, a
empresa efetuou os recolhimentos do IRPJ e da CSLL a título de estimativa
mensal a menor, ficando, portanto, sujeita às multas isoladas previstas no art. 44
da Lei 9.430/96.
Ciência e impugnação do lançamento
A ciência dos lançamentos, conforme termo a folhas 384, deu-se por meio
eletrônico em 03/06/2019.
Em 02/07/2019, conforme termo a folhas 385, foi solicitada a juntada da
impugnação e de documentos comprobatórios. A impugnação, que se encontra a
folhas 387 a 450, contesta ambos os lançamentos, de IRPJ e CSLL. Os enunciados
seguintes resumem seu conteúdo.
DOS FATOS
 A Impugnante é sociedade anônima que tem por objeto estudar, projetar,
construir e explorar os sistemas de produção, transmissão, transformação,
distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos que lhe
venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de direito, e
atividades associadas ao serviço de energia elétrica, podendo administrar
sistemas de produção, transmissão, distribuição ou comercialização de energia
pertencentes ao Estado, à União ou a Municípios, prestar serviços técnicos de sua
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

especialidade, organizar subsidiárias, incorporar ou participar de outras empresas
e praticar os demais atos necessários à consecução de seu objetivo.
 Em recente fiscalização realizada pela Receita Federal, a Impugnante
diligenciou da melhor forma possível para colaborar com as atividades dos Srs.
Auditores Fiscais, fornecendo todas as informações, materiais e documentos que
lhe foram solicitados.
 Todavia, não obstante a lisura dos procedimentos adotados frente à RFB, a
fiscalização sustentou, no “Termo de Encerramento de Ação Fiscal”, que a
Impugnante teria supostamente cometido três infrações.
 No entanto, conforme restará demonstrado a seguir, os aludidos autos de
infração não podem subsistir, devendo ser julgados totalmente improcedentes.
ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES - CONTEXTO DAS PRIVATIZAÇÕES NO SETOR
ELÉTRICO NO BRASIL
 A partir da década de 1990, o setor elétrico do Brasil passou por uma série
de reformas visando maior eficiência e autonomia. Dentre as reformas mais
relevantes temos a desverticalização da indústria de energia elétrica, com a
segregação das atividades de geração, transmissão e distribuição e a privatização
de geradoras e distribuidoras de energia elétrica.
 À época, visando atrair investidores para participar dos leilões de
privatização, o Governo concedeu a possibilidade de amortização do ágio sobre o
preço mínimo de venda das estatais, para abatimento do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) durante o
prazo de concessão.
 Em dezembro de 1997, foi editada a Lei no 9.532, cujos artigos 7o e 8o
regulamentaram a amortização do ágio (originariamente autorizada pelo artigo
386 do RIR/99), elemento que foi fundamental para o Programa Nacional de
Desestatização. A própria exposição de motivos da Lei no 9.532/97 deixa claro
que o intuito da norma foi assegurar a dedutibilidade fiscal especificamente “às
hipóteses de casos reais”, ou seja, aos ágios realmente existentes, como foram
todos os ágios pagos nas privatizações. Vejamos:
“Atualmente, pela inexistência de regulação legal relativa a esse
assunto, diversas empresas utilizando o expediente de adquirir empresas
deficitárias, pagando ágio pela participação, com a finalidade única de
gerar ganhos de natureza tributária mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária. Com as
normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais,
tendo em vista o desaparecimento de toda a vantagem de natureza fiscal
que possa incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.”
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

 Nessa linha, todas as empresas do setor elétrico que foram privatizadas
levaram em consideração, quando da sua participação nos leilões e formulação
de preço, o benefício fiscal consubstanciado na possibilidade de amortização do
ágio pago na compra da estatal da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
 Exatamente nesses termos são as Resoluções e Termos Aditivos aos
Contratos de Concessão prolatados pela Agência Nacional de Energia Elétrica à
época das privatizações, que determinam expressamente que as concessionárias
deveriam proceder à amortização do ágio.
 Citamos como exemplo as seguintes resoluções e aditivos, todos
franqueados ao acesso público via internet (DOC.01): Resolução no 166/2004,
relativa à privatização da Rio Grande Energia - RGE; Resolução no 284/2000 e
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Distribuição no 07/97,
relativos à privatização da Empresa Energética de Sergipe - ENERGIPE; Resolução
no 759/2006, relativa à BORBOREMA; Primeiro Termo Aditivo Contrato de
Concessão de Distribuição de Energia Elétrica no 008/1997, relativo à privatização
da Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN; Primeiro Termo
Aditivo Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica no 010/1997,
relativo à privatização da Companhia de Eletricidade da Bahia - COELBA; Primeiro
Termo Aditivo Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica no
014/1997, relativo à privatização da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL.
 No caso específico da Impugnante, foi celebrado o primeiro aditivo ao
Contrato de Concessão no 08/1997, no qual a Impugnante assume o
compromisso de proceder à amortização do ágio.
 Não obstante a expressa autorização legal e a determinação da ANEEL, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrou auto de infração para cobrança de
IRPJ e CSLL com base no fundamento de que as despesas de amortização de ágio
não seriam dedutíveis, tendo em vista que as operações societárias praticadas
teriam sido realizadas com excesso de forma jurídica e abuso de direito.
 No entanto, dentro do contexto político-econômico vivido à época das
privatizações, a possibilidade da dedução das despesas de amortização de ágio
era um dos grandes incentivadores aos investimentos em privatizações, razão
pela qual negar este direito (legalmente previsto) é, além de violar a legislação
aplicável, subverter todo o contexto histórico e econômico da época.
DA EVOLUÇÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DA DEDUÇÃO DAS
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NO JUDICIÁRIO
 A possibilidade da dedução das despesas de amortização de ágio é
inegavelmente um dos principais temas em análise nas instâncias de julgamento
da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
 No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (câmaras baixas), ainda é
possível verificar a prolação de decisões favoráveis aos Contribuintes, no entanto,
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

quando a discussão atinge à Câmara Superior de Recursos Fiscais, o desfecho é
invariavelmente favorável ao Fisco.
 Com o encerramento das discussões administrativas, os contribuintes têm
se socorrido do Judiciário, onde o entendimento vem sendo construído no
sentido de se reconhecer o direito à dedução das despesas de amortização de
ágio, especialmente em casos de privatização como o da Impugnante.
 Por exemplo: em contexto absolutamente idêntico ao ocorrido no caso da
Impugnante, a Fazenda Nacional lavrou autuações fiscais em face da COMPANHIA
ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE (que faz parte do mesmo grupo
econômico da Impugnante – NEOENERGIA), devido ao aproveitamento, como
despesa dedutível de IRPJ e CSLL, de ágio pago ao Estado de Pernambuco no
contexto da aquisição de ações da CELPE em leilão de privatização, autorizado
pela Lei Estadual n 11.484/97.
 Para fins do devido cotejo analítico entre os casos, é importante ressaltar a
identidade entre TODOS os fatos ocorridos no presente feito e no caso da CELPE,
desde a aquisição de ações de Companhia de energia elétrica no contexto de
privatizações e desverticalização do setor no país, passando pela mesma
estrutura das operações societárias utilizadas pelo grupo econômico para
possibilitar o aproveitamento do ágio através de “empresa veículo”.
 Encerrado o contencioso administrativo nos casos da CELPE, foram
ajuizadas Ações Anulatórias perante a Seção Judiciária de Pernambuco,
distribuídas sob os números 0815771-42.2017.4.05.8300 (referente ao Processo
Administrativo no 19647.010151/2007-83 – anos-calendário de 2001 a 2006)
(DOC. 02) e 0804759-94.2018.4.05.8300 (referente ao Processo Administrativo no
10480.723383/2010-76 – anos-calendário de 2007 e 2008) (DOC. 03).
 Em ambos os processos judiciais, foi realizada perícia técnica contábil –
ressalte-se, por diferentes especialistas – havendo restado comprovada a
regularidade na operação da CELPE para aproveitamento do ágio que deu ensejo
às respectivas autuações fiscais (DOCS. 04 e 05, respectivamente).
 No contexto das referidas perícias, comprovou-se, resumidamente, que: (i)
A escrituração contábil do ágio referente à aquisição das ações da CELPE no leilão
de privatização ocorreu em total regularidade com os ditames legais; (ii) Não
houve qualquer incremento desse ágio originalmente formado; (iii) Não houve
formação de ágio interno diante das posteriores operações societárias levadas a
efeito pelo grupo econômico para promover a transferência do ágio; (iv) Não
houve qualquer benefício por parte da CELPE em virtude da realização da
incorporação reversa para aproveitamento do ágio.
 Diante disto, concluiu-se, de forma inequívoca, que o valor escriturado na
CELPE era, de fato, decorrente da aquisição do controle acionário no leilão de
privatização e aquisições posteriores.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

 Com fundamento nas razões de fato e direito expostas pela CELPE, bem
como, com base nas supracitadas conclusões do laudo pericial contábil, o Juízo da
21a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, em recentíssima sentença,
proferida em 06 de maio de 2019, julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Anulatória no 0804759-94.2018.4.05.8300 (DOC. 06) para determinar o
integral cancelamento da cobrança de IRPJ e CSLL em virtude da glosa das
despesas de amortização de ágio.
 Ressalte-se, novamente, que a operação levada a efeito pela CELPE é
absolutamente idêntica à operação da Impugnante que deu ensejo à autuação
fiscal que ora se pretende desconstituir. Em abono do argumento, transcrevem-
se na impugnação alguns trechos da referida sentença, cuja fundamentação
poderia facilmente se aplicar ao caso da IMPUGNANTE diante da similitude dos
fatos.
 As Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal e de São Paulo
também já tiveram a oportunidade de analisar casos análogos ao presente. Em
decisão proferida pela 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal,
nos autos do Processo no 1018275.04.2017.4.01.3400, o Juízo manifestou o seu
entendimento no sentido de que (i) a utilização de empresas veículo por si só não
configura ato ilícito ou abuso de direito, de forma a invalidar a operação; e, (ii) a
desconsideração de atos e negócios jurídicos do contribuinte é medida extrema e
excepcional, de forma que cabe ao Fisco a demonstração específica e
devidamente comprovada, de que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou
simulação.
 Transcrevem-se na impugnação, em abono do argumento, passagens da
decisão.
 Nesse mesmo sentido, podem ser citadas as seguintes decisões proferidas,
respectivamente, pela 3a Vara da Sessão Judiciária do Distrito Federal e 7a Vara
Cível Federal de São Paulo.
 Assim, verifica-se que o Poder Judiciário vem adotando o entendimento
que era aplicado pelo CARF até o ano de 2012, favorável aos contribuintes, no
sentido de exigir a efetiva comprovação de fraude pela Fisco, sendo insuficiente a
sua mera alegação e, permitir a dedução da amortização do ágio quando
comprovado: (i) o efetivo desembolso financeiro; (ii) fundamento em
rentabilidade futura; e (iii) a existência de incorporação de empresas, ainda que
mediante emprego de empresas veículos.
PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE O FISCO QUESTIONAR A LEGALIDADE DOS
ATOS SOCIETÁRIOS QUE DERAM ORIGEM AO ÁGIO

Em 18/12/1997 o grupo formado pelas empresas GUARANIANA S.A,
atualmente denominada NEOENERGIA S/A, COMPANHIA DE ENERGIA DO ESTADO
DA BAHIA – COELBA e UPTICK PARTICIPAÇÕES S/A, arrematou, em leilão de
privatização, as ações da COSERN.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13


Posteriormente, em 30/11/2000, o grupo formado pelas empresas
GUARANIANA S.A, atualmente denominada NEOENERGIA S/A, COMPANHIA DE
ENERGIA DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e UPTICK PARTICIPAÇÕES S/A,
subscreveram aumento de capital na empresa IBIDEM S.A, mediante a
transferência das ações da COSERN, transformando a IBIDEM em controladora da
COSERN. Em 29/12/2000, a COSERN aprovou o protocolo de incorporação da
IBIDEM S.A, nos termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária.

Dessa forma, é fato inconteste que o ágio como elemento contábil e
societário surgiu em 29/12/2000, com a incorporação daquela sociedade e a
partir daí passou a produzir efeitos tributários. Vale dizer, muito embora o ágio
tenha sido amortizado nos anos-base de 2012 e 2013, conforme informado pelo
Sr. Auditor Fiscal, o fato contábil-societário, que deu origem ao referido ágio,
ocorreu no ano-base de 2000.
 Assim, não poderia o Sr. Auditor Fiscal questionar a legalidade dos atos que
originaram o direito ao aproveitamento do ágio, que surgiu, repita-se, em 2000,
eis que transcorreu o prazo decadencial de cinco anos entre os fatos que
propiciaram o surgimento do ágio em 2000 e a lavratura do auto de infração em
questão (30/03/2017).
 Dessa forma, não poderia o Fisco efetuar os lançamentos de ofício sobre
fatos pretéritos, já consumados no tempo em razão do decurso do prazo
decadencial (fatos societários que geraram o direito à utilização do ágio, que
ocorreram em 2000) para alcançar os efeitos decorrentes, desses fatos, em
períodos subsequentes.
 Nesse sentido, o Conselho de Contribuintes já se manifestou reiteradas
vezes sobre o tema, reconhecendo a impossibilidade de o Fisco questionar a
legalidade dos fatos, ocorridos após o transcurso do prazo decadencial de cinco
anos, que tenham gerados efeitos em anos subsequentes, como ocorre no
presente caso. Confira-se, a propósito, a ementa proferida no acórdão n° 107-
06.572, de lavra do I. Conselheiro Relator Luiz Martins Valero, sobre o tema.
 Ante o exposto, patente que ocorreu, no presente caso, a decadência do
direito do Fisco questionar a legalidade dos atos societários que originaram o
ágio e, como consequência, o direito ao seu aproveitamento que surgiu em 2000,
ainda que os seus efeitos tenham ocorrido em momento subsequente
(amortização realizada nos anos-base de 2014 a 2017).
DO MÉRITO
APROVEITAMENTO DO ÁGIO PAGO NA AQUISIÇÃO DA COSERN
 Conforme se extrai das informações contidas no Relatório de Auditoria
Fiscal (“RAF”), a partir dezembro de 2000, a Impugnante passou a registrar as
despesas de amortização de ágio, as quais reduziram os resultados tributáveis do
IRPJ e da CSLL nos anos-calendário de 2001 e seguintes.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

 No entendimento da Fiscalização, tais despesas não seriam dedutíveis,
tendo em vista que as operações societárias praticadas, objetivaram “unicamente
reduzir tributação através do benefício da dedutibilidade da amortização do ágio
do IRPJ e da CSLL” (§ 53, pag. 10 do RAF).
 Não obstante, as operações societárias foram todas praticadas de forma
legal e, sobretudo, com o aval dos órgãos reguladores, não havendo que se falar
que as operações societárias seriam um mero estratagema que pudesse, aos
olhos da D. Fiscalização, desaprovar a dedutibilidade com a amortização do ágio
em questão.
 O ágio gerado no presente caso decorre da aquisição do controle da
Impugnante, em processo licitatório de privatização. De fato, após o leilão
público especial realizado em 18 de dezembro de 1997 (DOC. 07), o novo grupo
de controle da Impugnante passou a ser composto pelas seguintes empresas:
GUARANIANA S/A; COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -
COELBA; E UPTIK PARTICIPAÇÕES S.A.
 Conforme ressaltado pelo Sr. Agente Fiscal, a aquisição da participação
societária da Impugnante se deu com o pagamento de ágio ao Estado do Rio
Grande do Norte (antigo titular de suas ações), em razão da expectativa de
rentabilidade estimada com base em resultado de exercícios futuros. Data do
Evento: 18/12/1997 – Privatização da COSERN.
 Posteriormente, e como não poderia deixar de ser, os adquirentes
manifestaram seu interesse em aproveitar o benefício fiscal de dedutibilidade da
despesa com a amortização do ágio gerado na aquisição das participações
societárias, conforme lhes era expressamente autorizado pelo artigo 386 do
RIR/99.
 Dessa forma, para que fosse possível o aproveitamento do benefício fiscal
previsto no artigo 386 do RIR/99, os adquirentes resolveram subscrever e
integralizar capital na empresa IBIDEM S.A, mediante entrega das ações da
Impugnante acrescidas do ágio. Data do Evento: 27/12/2000 – Transferência do
Ágio para a IBIDEM.
 A operação societária foi previamente submetida à aprovação do órgão
regulador do setor elétrico Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
conforme exigência prevista no artigo 27 da Lei no 8.987/955. A ANEEL, no
exercício de sua competência regulatória, autorizou a transferência do bloco de
controle acionário da Impugnante para a IBIDEM S.A, conforme se depreende da
Resolução no 474, de 30 de novembro de 2000 (DOC. 08).
 Com a transferência do controle acionário da Impugnante à IBIDEM S.A,
criou-se o ambiente necessário para que a Impugnante incorporasse sua
controladora e, assim, aproveitasse o benefício fiscal previsto no artigo 386 do
RIR/99, razão pela qual não pode prosperar a glosa das despesas pretendida pela
Fiscalização.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

 Em cumprimento ao artigo 27 da Lei no 8.987/95, a operação societária
pretendida foi submetida à apreciação da ANEEL, a qual autorizou a Impugnante
a promover a incorporação de sua controladora por meio da Resolução no 474,
de 30 de novembro de 2000. (Doc. 08)
 A autorização da ANEEL foi concedida com base nas seguintes
considerações: a análise levou em conta a preservação do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão, bem como a qualidade e continuidade da
prestação do serviço público de energia elétrica; a incorporação não incluía as
dívidas oriundas do processo de aquisição da Impugnante; a incorporação estava
em conformidade com os artigos 223 a 229 da Lei no 6.404/76 e com a Instrução
CVM no 319/99, com as alterações promovidas pela Instrução CVM no 349/01.
 Ademais, para a realização da incorporação foram estipulados diversos
requisitos na própria Resolução ANEEL no 474, de 30 de novembro de 2000,
dentre os quais a obrigação de que o ágio fosse amortizado segundo a curva
baseada em resultados de exercícios futuros e no prazo remanescente da
concessão, sendo que o controle do aproveitamento do ágio seria feito pela
Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL. Data do
Evento: 28/12/2000 – Transferência do Ágio para a COSERN. O valor do ágio
transferido à Impugnante em razão da incorporação da sua controladora (IBIDEM)
estava devidamente contabilizado, nos termos do artigo 385 do RIR/99
(desmembrando-se valor do investimento e ágio), bem como estava devidamente
amparado por novo laudo de avaliação de ações fornecido pela Ernst & Young,
data base de 30 de novembro de 2000 (Doc. 09).
 Tal Laudo de Avaliação, bem como o Protocolo de Incorporação (Doc. 10)
datado de 18 de dezembro de 2000, Justificação da Operação elaborado pela
diretoria da Impugnante (Doc. 11), e o Parecer do Conselho Fiscal da Impugnante
(Doc. 12) de 26 de dezembro de 2000, foram todos aprovados pela Ata da
Assembleia Geral Extraordinária da Impugnante, de 29 de dezembro de 2000
(Doc. 13).
 Até este momento, note-se, apenas a título argumentativo, que não há
qualquer indício ou comprovação de que os atos praticados foram realizados de
modo a encobrir, enganar ou impedir o conhecimento, pelo Fisco e por quaisquer
de seus credores ou terceiros, de qualquer operação ou até mesmo da intenção
de realizar o aproveitamento do ágio na Impugnante.
 Ao contrário, todos os atos praticados pela Impugnante foram públicos
(divulgados em jornais de grande circulação) e foram todos previamente
submetidos à agência reguladora do setor de energia elétrica, a qual aprovou
todas as operações pretendidas (Resolução ANEEL no 474/00).
 Verifique-se que uma das formalidades previstas na legislação societária é a
publicação do fato relevante da reestruturação societária ao mercado. Conforme
se pode verificar dos documentos acostados aos autos, foi publicado o Fato
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Relevante em jornal de grande circulação, tratando da incorporação da IBIDEM
pela Impugnante, bem como descrevendo todas as operações acima relatadas
(DOC. 14). Ou seja, nada foi omitido de ninguém, muito menos do Fisco.
 Após a incorporação, a Impugnante passou a deduzir o ágio da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL nos termos do artigo 386, § 6o, inciso II, do RIR/99. Essa
decisão, encontra-se fundamentada, em síntese: na necessidade de
aproveitamento do benefício fiscal concedido à Impugnante por determinação
expressa de lei; na observância de todos os dispositivos normativos e regulatórios
para a realização das operações societárias (total legalidade das operações); e no
fato de a estrutura societária adotada ser a mais simples e coerente do ponto de
vista econômico para o aproveitamento do ágio.
Natureza Do Ágio e Seu Tratamento Tributário
 O ágio ou deságio gerado em operações como as ocorridas no presente
caso decorre da diferença entre o valor da efetiva aquisição e o valor patrimonial
das ações, quando se adota o registro da participação societária pelo método da
equivalência patrimonial. Caso o valor pago seja maior que o valor patrimonial,
haverá ágio. Caso contrário, deságio.
 A Lei das S/A não abordou esse tema especificamente, mas ele está de
acordo com as técnicas contábeis e encontra-se previsto na instrução CVM no
247/96 e no artigo 385 do RIR/99.
 A amortização do ágio (ou deságio) é feita com o lançamento despesas (ou
receitas) operacionais. O critério de amortização, contudo, dependerá do
fundamento econômico para o pagamento dessa diferença.
 Segundo o artigo 385 do RIR/99, o lançamento do ágio deverá indicar algum
dos seguintes fundamentos econômicos: valor de mercado de bens do ativo da
coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade; valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros; ou fundo de comércio, intangíveis
e outras razões econômicas.
 Especificamente para os casos em que a pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado com
fundamento econômico no valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com
base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, estabeleceu a legislação
que será possível amortizar o valor do ágio nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração (inciso III do artigo 386 do RIR/99).
 O benefício fiscal de dedutibilidade do ágio pago na aquisição de
sociedades tem como objetivo incentivar a prática de fusões e aquisições,
especialmente quando se tratasse de estatais em processos de privatização. No
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

presente caso, como já mencionado, trata-se da aquisição de companhia estatal
em processo licitatório de privatização. O processo de privatização foi
completamente regular e todos os atos praticados estão de acordo com as
normas de concessão do serviço público.
 Também é de conhecimento público que uma das ferramentas utilizadas
pelo Governo Federal, como forma de incentivar as privatizações, foi a concessão
do benefício fiscal de dedução do ágio pago na aquisição dessas empresas,
facilitando e incentivando, assim, as operações.
 Quando da privatização das companhias estatais, as participações
societárias eram adquiridas com ágio e registradas na forma do artigo 385 do
RIR/99.
 A legislação autoriza, assim, a dedução do ágio registrado nessas aquisições
quando fundamentado no valor de rentabilidade com base em resultados dos
exercícios futuros. A possibilidade de amortização do ágio pago era uma forma de
incentivar a venda das companhias estatais, configurando, dentre outros
motivos, benefício fiscal para fomento às privatizações.
 No caso em questão, o fundamento econômico para o pagamento do ágio
foi o valor de rentabilidade futura da Impugnante, o qual está devidamente
comprovado pelo laudo de avaliação elaborado pela empresa Ernst & Young ora
anexado aos autos (Doc. 09). Todo o procedimento é de conhecimento público
por se tratar de processo licitatório de privatização.
 De fato, a operação encontra-se inserida no âmbito do Programa Nacional
de Desestatização (“PND”), por meio do qual o Estado pretendia transferir para a
iniciativa privada a prestação de diversos serviços públicos, que até então eram
prestados pelo próprio Estado.
 O objetivo era aumentar a eficiência da prestação dos serviços e, com isso,
obter uma redução das tarifas. As empresas privadas, por sua vez, adquiriam as
empresas públicas com o pagamento de um ágio em função do potencial de
lucratividade do segmento econômico em que começariam a atuar.
 O fundamento econômico para o aproveitamento do ágio, segundo o
Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, é o seguinte: “o ágio pago
por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada deve ser amortizado
por tais futuros lucros, ou seja, contra os resultados dos exercícios considerados
na projeção dos lucros estimados que justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o
de que, na verdade, as receitas equivalentes aos lucros da coligada ou controlada
não representam um lucro efetivo, já que a investidora pagou por eles
antecipadamente, devendo, portanto, baixar o ágio contra essas receitas. (...)”.
 Na esfera fiscal, o benefício é concedido por meio do artigo 386 do RIR/99.
Portanto, o benefício fiscal previsto no artigo 386 do RIR/99 de aproveitamento
do ágio como uma despesa dedutível tinha como objetivo beneficiar situações
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

como a da Impugnante, pois tornava mais atraente a realização dos vultosos
investimentos necessários para as privatizações.
 Ademais, também era muito comum que o ágio gerado em operações de
privatização fosse aproveitado nas próprias empresas privatizadas, com o lucro
por elas gerado. Nesse sentido, verifica-se que há autorização expressa do artigo
386, § 6o, inciso II, do RIR/99 para aplicação do benefício fiscal quando a empresa
incorporada fosse aquela que detinha a propriedade da participação societária.
 Neste sentido, a revogação do inciso III do artigo 7o da Lei no 9.532/97
(fundamento para o artigo 386 do RIR/99) foi proposta por meio do Projeto de Lei
no 2.922, de 2000, o qual se encontra arquivado. Não obstante, essa revogação
foi contestada na proposta de emenda do Deputado Luiz Antonio Fleury (PTB-SP.
 Foi exatamente esse o mesmo benefício fiscal que a Impugnante pretendeu
usufruir. Contudo, a forma como foi realizado o processo de privatização não
permitia o aproveitamento de forma automática. Conforme mencionado, a
Impugnante não poderia incorporar automaticamente suas controladoras, pois
não é razoável a incorporação de empresas como a GUARANIANA S/A, que detém
investimentos em diversas companhias de geração e de transmissão de energia
elétrica por uma concessionária de energia elétrica, ou mesmo da COELBA,
empresa também concessionária de energia elétrica.
 Dessa forma, foi necessário criar legalmente uma estrutura societária que
permitisse a segregação desse investimento em uma sociedade que não tivesse
outros ativos/atividades sociais que tornasse incompatível, economicamente, a
incorporação da controladora pela controlada e, com isso, se transferisse o ágio
para a controlada.
 Dessa forma, verifica-se que a única forma jurídica possível para tornar
viável economicamente a aquisição da Impugnante no processo de privatização,
com o aproveitamento do benefício fiscal de dedutibilidade do ágio, foi a forma
adotada no caso concreto: reestruturação societária legal, de forma que a
participação acionária adquirida com ágio pela empresa IBIDEM (gerado com
fundamento econômico na privatização) fosse absorvida pelo patrimônio da
Impugnante.
 De fato, a análise da operação como um todo demonstra o evidente
fundamento econômico para a realização dos atos societários: o ágio
legitimamente pago na aquisição da Impugnante no processo de privatização foi
adquirido pela empresa IBIDEM, a qual foi absorvida pela Impugnante, que
passou a amortizar esse valor com fundamento no artigo 386, § 6o, inciso II, do
RIR/99.
 Ademais, o motivo para a realização das operações demonstra-se coerente
com as estruturas societárias adotadas, pois decorrente da natureza do próprio
processo de privatização. Insista-se: o aproveitamento do benefício fiscal não
poderia ter sido realizado de outra maneira.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

 Portanto, trata o presente caso de mera fruição de um benefício fiscal
previsto em lei, que possui todos os requisitos legais, motivação econômica e
coerência das estruturas adotadas com a finalidade pretendida.
 Dessa forma, o ganho econômico da Impugnante, decorrente do
aproveitamento do ágio, reflete um benefício fiscal já considerado no momento
do pagamento do preço no processo licitatório de privatização (benefício este
considerado por todos os participantes do leilão público). Não poderia agora o
próprio Fisco pretender cercear a fruição desse benefício fiscal sob a alegação de
que a Impugnante o teria prejudicado.
Motivo, Finalidade e Congruência do Negócio Jurídico
 O Agente Fiscal alega que as operações praticadas no presente caso não
teriam propósito negocial, ou seja, não teriam um substrato econômico para a
sua realização, já que, no seu entender, teriam sido realizadas apenas com o
intuito de economizar tributos.
 De fato, é necessário destacar que parte da doutrina e da jurisprudência
administrativa realmente vem adotando limites positivos ao “planejamento
tributário” (que como já afirmado não é o caso dos autos), ou seja, a teoria do
propósito negocial. O primeiro desses limites positivos, reconhecido como
aplicável em nosso sistema jurídico por Marco Aurélio Greco, corresponde ao
motivo, à finalidade e à congruência do negócio jurídico.
 Para este autor, o motivo e a finalidade do negócio jurídico não podem ser
predominantemente tributários. Com efeito, o motivo das partes (o que
chamamos de intenção) de obter uma economia tributária não seria suficiente
para a realização do negócio. Seria necessário demonstrar que houve outros
motivos para sua realização.
 Além de existir o motivo e a finalidade predominantemente não tributários,
seria necessário que eles fossem congruentes entre si. Portanto, deve ser possível
demonstrar que o motivo não predominantemente tributário é compatível com a
finalidade pretendida com a realização do negócio jurídico.
 No presente caso, admitindo-se os pressupostos dessa doutrina mais
restrita, ainda assim, encontram-se presentes o motivo, a finalidade e
congruência dos atos, pelo que não se pode admitir o entendimento do Sr.
Agente Fiscal: todos os atos praticados tiveram por motivo a aquisição da
COSERN em processo de privatização, para o consequente aproveitamento do
benefício fiscal de dedução do ágio gerado nessa aquisição nos estritos termos da
Lei.
 Inclusive, ao longo desta defesa, demonstrou-se os motivos pelos quais
foram adotadas outras estruturas ou outros caminhos quando da realização de
todas as operações, tendo em vista as peculiaridades do caso; a finalidade da
operação era a aquisição de uma concessionária de energia elétrica de grande
porte e participação no mercado brasileiro, como forma de consolidar as
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

atividades do grupo de empresas controlados pela GUARANIANA S/A, atualmente
denominada NEOENERGIA S.A, e todos os atos societários praticados inserem-se
congruentemente neste contexto da aquisição de uma concessionária de energia
por um grupo detentor de grandes empresas concessionárias de energia elétrica
(geradoras e transmissoras): a forma de participação no leilão; os fluxos de caixa
ocorridos; a necessidade da constituição de todas as sociedades envolvidas; e
todas as operações realizadas para reduzir estruturas desnecessárias e obter uma
sinergia no grupo NEOENERGIA S/A.
 Portanto, todos os atos praticados, analisados como um “filme”,
demonstram claramente a congruência do motivo e da finalidade da operação
realizada pelo grupo NEOENERGIA S/A, os quais não eram predominantemente
tributários. Dessa forma, não há que se falar em falta de propósito negocial ou
ausência de pressuposto econômico, como afirmou o Sr. Agente Fiscal, estando
presentes todos os requisitos exigidos pela nova corrente doutrinária.
Ante o exposto, torna-se evidente a total insubsistência dos argumentos
levantados pelo Sr. Agente Fiscal para a lavratura do presente auto de infração,
uma vez que a presente operação é totalmente legítima, válida e em
conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro e com a atual doutrina e
jurisprudência acerca do propósito negocial, motivo pelo qual deverão ser
cancelados.

Legitimidade Da Operação Como Planejamento Tributário
É importante que se demonstre o total equívoco cometido na qualificação
dos atos praticados como sendo parte das operações seguintes.
“Procedimentos num Curto Intervalo de Tempo”
 Afirma o Sr. Agente Fiscal que “A prática adotada pelo GRUPO, detentor do
controle da empresa fiscalizada, consistiu numa série de procedimentos, num
curto intervalo de tempo, com o objetivo de “construir” uma situação contábil
que lhe permitisse o aproveitamento (indevido) do benefício fiscal de amortização
do ágio previsto no art. 386 do RIR/99; isso sem que as empresas que
efetivamente fizeram o investimento de aquisição de seu controle acionário, com
ágio, liquidassem esses investimentos ou sofressem concentração ou
desconcentração empresarial (incorporação, fusão ou cisão).” (§42 do TEAF).
 Ora, a Impugnante sempre apresentou à fiscalização todas as etapas que
pretendia realizar, inclusive o objetivo final pretendido de aproveitamento do
ágio na Impugnante. Conforme mencionado, essa situação final já era
vislumbrada desde a realização do processo licitatório de privatização e decorre
de benefício fiscal previsto em lei.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

 Ademais, todos os atos praticados cumpriram as formalidades exigidas em
lei e foram devidamente aprovados pela agência regulatória do setor elétrico
ANEEL, o que já foi exaustivamente demonstrado nestes autos.
“atos formais desprovidos de racionalidade econômica “ (§ 44 do TEAF)
 Em que pesem as infundadas ilações da Autoridade Lançadora, não há
qualquer irregularidade na transferência da despesa de amortização do ágio para
a Impugnante, pois se trata de benefício fiscal concedido por lei, inclusive com
previsão expressa.
 Com efeito, não assiste razão à D. Fiscalização, pois a alegada transferência
da base tributável está expressamente prevista no artigo 386 do RIR/99, como já
mencionado, configurando-se, pois, situação privilegiada por lei para incentivar
determinadas práticas, dentre elas a valorização de empresas estatais em
processo de privatização.
“engendrou-se um artifício jurídico dessas empresas subscreverem a suas ações de
missão da COSERN (com o ágio) em empresa efêmera” (§ 45 do TEAF)
Novamente equivoca-se o Sr. Agente Fiscal ao dizer que não se trataria o presente
caso de reestruturação societária na medida em que trata-se da incorporação de
uma empresa controladora por sua controlada. Na verdade, trata-se novamente
de situação de benefício fiscal expressamente autorizada por lei, pois a
dedutibilidade do ágio também é extensivo à aquisição de participação societária
com ágio quando “a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que
detinha a propriedade da participação societária” (§ 6o do artigo 386 do RIR/99).
 Não obstante a previsão expressa em lei para a realização dessa operação
societária, limita-se a fiscalização a afirmar que “engendrou-se um artifício
jurídico dessas empresas subscreverem a suas ações de missão da COSERN (com
o ágio) em empresa efêmera (sociedade criada com propósito específico), sem
qualquer propósito negocial; (...). (§ 45 do TEAF).”
 Ocorre que, a despeito das afirmações acima mencionadas, sem qualquer
referência a fatos concretos, a operação realizada pela Impugnante não foi
realizada sem nenhum propósito negocial. Ao contrário, foi amplamente utilizada
nos processos licitatórios de privatização ocorridos no Brasil e encontra previsão
legal no § 4o do artigo 264 da Lei das S/A e no mencionado § 6o do artigo 386 do
RIR/99.
 Em que pesem os argumentos do Sr. Agente Fiscal, não há qualquer
irregularidade ou anormalidade em se integralizar ações de uma sociedade em
outra para que esta passe a ser sua controladora. O fato de a IBIDEM haver sido
constituída em 02/06/1998 e baixada em 29/12/200 e possuir capital de R$
1.000,00 não torna a operação irregular.
 Novamente, é importante ressaltar que todos os atos praticados pela
Impugnante foram públicos e previamente submetidos à agência reguladora do
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

setor de energia elétrica, a qual aprovou todas as operações pretendidas sem
ressalvas, de forma que não poderá prevalecer qualquer dúvida sobre a
legitimidade das operações. De fato, conforme mencionado pela própria
fiscalização, a empresa IBIDEM adquiriu as ações da Impugnante com o ágio pago
no processo licitatório de privatização e, assim, passou a ser sua controladora.
 Verifica-se que todos os atos praticados foram devidamente autorizados
pelo órgão regulador do setor de energia elétrica (Resolução ANEEL no 474/00).
 Dessa forma, é possível afirmar que a Instrução CVM no 349/01 foi
instituída com a finalidade adaptar a regulamentação existente de forma que
refletisse adequadamente as operações realizadas com ágio nas demonstrações
financeiras, como a realizada pela Impugnante, a qual foi praticada em
conformidade com o disposto as regras da CVM, inclusive a própria Instrução
CVM no 349/01.
“Aquisição de ‘Ágio de si Mesma” (§ 47 do TEAF)
 Também causa estranheza ao Sr. Agente Fiscal o fato de a Impugnante ter
aproveitado o “ágio de si mesma”. Ocorre que não há qualquer motivo para se
estranhar uma operação para o aproveitamento do ágio que tenha expressa
previsão em lei tributária.
 Reconhece a fiscalização que “No caso aqui tratado, não houve a requerida
unificação patrimonial, apenas fabricou-se na COSERN o que deveria ser o ‘ágio
de si mesma’”. (§47 do TEAF). Contudo, apesar de acabar reconhecendo que a
Impugnante incorporou a sua controladora (IBIDEM), entendeu que tal operação
seria questionável do ponto de vista fiscal.
 Na verdade, tal questionamento não se justifica quando se percebe que a
operação caracteriza hipótese de benefício fiscal expressamente previsto em lei
(conforme mencionado, o § 6o do artigo 386 do RIR/99).
“Operações entre Partes Relacionadas (Operações IntraGrupo)”
 Novamente, percebe-se o equivocado raciocínio da Fiscalização ao
entender que o Fisco teria saído prejudicado com as operações. Em primeiro
lugar, o ágio é antes um ganho ao Estado, pois se está recebendo um valor maior
do que o valor patrimonial contábil de sua empresa (com base numa expectativa
de rentabilidade futura que pode não ocorrer). Em segundo lugar, a Impugnante
incorreu em uma despesa expressamente prevista em lei, motivo pelo qual não
há prejuízo ao Fisco, mas sim o pagamento do exato montante previsto em lei.
 Contudo, mais uma vez é importante ressaltar que o benefício fiscal ora
analisado, por sua própria natureza, só existe em operações societárias que
envolvam empresas do mesmo grupo.
 O próprio § 6o do artigo 386 do RIR/99 deixa clara a sua aplicação para
incorporação da controladora pela controlada: “§ 6o O disposto neste artigo
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

aplica-se, inclusive, quando: II – a empresa incorporada, fusionada ou cindida for
aquela que detinha a propriedade da participação societária.”
 Portanto, mais uma vez se percebe o equívoco da fiscalização ao qualificar
as operações realizadas pela Impugnante como um “estratagema”. Todos os atos
praticados obedeceram estritamente a legalidade e ainda apresentam motivos
econômicos congruentes com a finalidade a que se destinam.
Da inexistência de abuso de direito

A aplicação do instituto do abuso do direito para fins de controle do
planejamento tributário é muito questionada atualmente. Grande parte dos
autores encontram dificuldade de aplicação desse instituto para fins tributários.

Luis Eduardo Schoueri, por exemplo, ao analisar o caso específico da
distribuição disfarçada de lucros, afirma que “É certo que, com a atitude do
contribuinte, o fisco poderá ter sua arrecadação prejudicada (e por isso mesmo é
que os diversos legisladores contemplam a distribuição disfarçada de lucros), mas
por certo não foi o contribuinte movido pelo desejo de prejudicar seu País, mas de ampli
e fato é muito difícil verificar no
planejamento tributário a intenção de prejudicar o Fisco.

O interesse do contribuinte é sempre o de maximizar seus lucros, nem que
seja por meio da economia tributária. Até mesmo a existência do direito do Fisco
de obter uma maior arrecadação é questionável. Em razão do princípio da
legalidade, não é possível a cobrança de um tributo não previsto em lei.
 Contudo, no abuso do direito o contribuinte não realizou o fato gerador do
tributo, mas sim outro fato distinto não abrangido pela norma tributária de
incidência.
 Portanto, não existe um direito do Fisco a ser lesado. Ademais, também é
relevante a conclusão de Heleno Taveira Torres no sentido de que é difícil pensar
em abuso do direito em matéria tributária. Isto porque, o direito de que o
contribuinte abusaria seria o de auto organização. Este, contudo, não é um
direito, mas sim um poder de auto regramento das condutas.
 Por fim, segundo este autor, as normas tributárias são normas cogentes e
não meramente dispositivas. Assim, qualquer abuso que contrarie essas normas
configura uma afronta direta de lei e não um abuso do direito. No presente caso,
não houve qualquer afronta direta de lei.
 Com efeito, não há como afirmar que houve um abuso do direito no
presente caso. De fato, para que se verificasse referida distorção no equilíbrio do
relacionamento entre as partes, seria necessária a utilização de um direito em
finalidade diversa daquela para qual o ordenamento assegura sua existência.
 No entanto, o direito à fruição do benefício fiscal de dedução do ágio
previsto no artigo 386 do RIR/99 é conferido especialmente para casos de
aquisição de participação societária pagando uma diferença a maior entre o custo
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

de aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido na época da
aquisição, especialmente quando tiver como fundamento econômico o valor de
rentabilidade da controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros (artigo 385 do RIR/99).
 Esse benefício fiscal foi previsto especialmente para o incentivo às
privatizações, pois os adquirentes estariam dispostos a pagar um ágio maior
quando fossem adquirir as empresas estatais. Esse aumento de valor beneficiaria
o próprio Estado e, portanto, não haveria perda nem prejuízo com a sua
dedutibilidade para fins de apuração da CSLL.
 Segundo a fiscalização, o fundamento para a aplicação do benefício fiscal de
aproveitamento do ágio está na possibilidade de “apropriar a amortização deste
ágio como despesa dedutível, impõe a absorção do patrimônio da incorporada,
fusionada ou cindida:...” (§ 19 do TEAF).
 Todavia, conforme mencionado, o fundamento econômico para o
aproveitamento do ágio “é o de que, na verdade, as receitas equivalentes aos
lucros da coligada ou controlada não representam um lucro efetivo, já que a
investidora pagou por eles antecipadamente, devendo, portanto, baixar o ágio
contra essas receitas.
 Dessa forma, conforme já explicitado nos presentes autos, o que também é
reconhecido pela fiscalização, o fundamento econômico do ágio com base em
expectativa futura de lucros futuros está evidente, até mesmo porque o ágio foi
pago em processo licitatório de privatização (leilão público). Portanto, descabida a
afirmação da fiscalização de que a legislação societária foi usada apenas como
instrumento para alcançar ganhos na esfera da legislação tributária.
 Não obstante a demonstração de inocorrência de abuso do direito no
presente caso, também é importante que se desfaça o equívoco da fiscalização
ao afirmar que se estaria diante de uma série de atos formais desprovidos de
racionalidade econômica.
 Aparentemente, a inferência de simulação foi utilizada de forma
despropositada pela fiscalização, pois em nenhum momento traz elementos para
afirmar a existência desse vício do negócio jurídico.
 Contudo, apenas para ficar claro que as operações não apresentam
qualquer indício de simulação, passa-se a demonstrar a regularidade dos atos
praticados.
 Da Inexistência De Simulação  Os negócios jurídicos praticados no
presente caso gozam de plena validade jurídica e, por essa razão, não poderiam
ser pretensamente desconsiderados pelo Sr. Agente da Fiscal a pretexto de uma
suposta simulação.
 Para Pontes de Miranda, o instituto da simulação “vem de simul, advérbio,
com o sentido de fingir ser, ou de se aparentar o que não se é, ao passo que
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

assemelhar, semelhança, assimilar, derivam de similis, adjetivo. Alguém, que se
assemelha a outrem, nada faz para isso: a relação entre os dois é objetiva. Quem
simula, ou quem dissimula, faz por aparentar, ou por encobrir.”
 A simulação é um instituto de Direito Civil, cuja definição, à época dos fatos
ora analisados, estava prevista nos artigos 102 e 103, do Código Civil.
 Assim, em regra, pode-se afirmar que haverá simulação sempre que um ato
apresenta vontade diferente da aparentemente manifestada. Ressalte-se, porém,
que este ato somente será considerado defeituoso quando houver o intuito de
prejudicar terceiros, ou ainda, violar dispositivo de lei.
 Assim, no caso concreto, não se pode alegar a existência de eventual
simulação. Isto porque, além do fato de que as operações pactuadas entre as
partes não aparentarem direito diverso daquele que foi realmente contratado,
também não contém quaisquer declarações ou cláusulas não verdadeiras,
caracterizada pelo inciso II, do artigo 102 do Código Civil Brasileiro vigente à
época.
 Também, conforme já mencionado, não foi realizada qualquer operação
com o intuito de prejudicar terceiros, muito menos o Fisco, não podendo, por
isso, prevalecer o entendimento do Sr. Agente Fiscal que afirma
equivocadamente que o Fisco teria sido prejudicado com a dedução do ágio pela
Impugnante.
 Assim, não se pode admitir que houve simulação de quaisquer atos
praticados na reestruturação societária questionada no presente caso, sobretudo
porque as operações realizadas não se subsomem, nem com muita elucubração,
às disposições dos artigos 102 e 103 do antigo Código Civil.
 Ademais, cumpre ressaltar, com efeito, que simulação não se presume e
não se prova por meio de indícios. No presente caso, o Sr. Agente da Fiscalização
não conseguiu comprovar a ocorrência da simulação. Muito antes pelo contrário.
O que se pode depreender dos documentos anexos ao presente processo
administrativo, é que de fato as operações societárias em comento ocorreram. E
mais, que a Impugnante nunca quis demonstrar operação diversa da que foi
efetivamente realizada, lastreada em laudos de empresa de auditoria de renome.
 Importante notar ainda que, à época em que as operações foram
realizadas, os atos societários e quaisquer outras declarações e confissões que
envolveram as partes do negócio foram realizados antes da ocorrência do fato
gerador do tributo. Ao tratar de simulação, o que se pretende, com a
manifestação mentirosa, é de alguma forma encobrir o que de fato está
acontecendo, o que no presente caso não ocorreu. Portanto, inadmissível a
alegação de que todos os atos praticados foram simulados.
 A Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) do Ministério da Fazenda já
pacificou o entendimento de que para que se possa materializar a simulação, é
necessário que o ato praticado não pudesse ser realizado, seja por vedação legal
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

ou por outras circunstâncias fáticas, sendo que os objetivos visados com a prática
do ato não interferem na qualificação do mesmo, ou seja, se o ato era lícito, as
consequências contrárias ao Fisco devem ser qualificadas como casos de elisão
fiscal.
 Essas decisões, embora tratem de hipóteses diferentes, trazem a indicação
dos elementos essenciais que caracterizam a simulação. Na ausência de alguns
deles, não ocorre simulação.
 Diante de tudo o que foi exposto, resta comprovado que as operações
societárias celebradas pela Impugnante foram todas lícitas, permitidas
legalmente, feitas de modo a produzir os efeitos que realmente expressavam,
pelo que, não foram operações simuladas.
 Assim, conforme já devidamente apontado e reforçado, as operações
societárias realizadas pela Impugnante (i) condizem com a vontade de cada uma
das partes envolvidas, (ii) estão regulares à luz do ordenamento jurídico vigente à
época das operações, (iii) foram praticadas sem o intuito de prejudicar ninguém,
tampouco o Fisco, (iv) encontram-se em consonância com a maioria dos
entendimentos emanados para operações semelhantes pelo Conselho de
Contribuintes; e (v) operaram-se antes da ocorrência de qualquer fato gerador da
CSLL.
Da Inexistência De Fraude À Lei
 Com efeito, a fraude à lei pressupõe a existência de uma norma cogente
que obriga o sujeito a realizar determinada conduta. Para que ocorra a fraude à
lei, deve o sujeito realizar um planejamento tributário com a finalidade de
contornar essa norma cogente.
 Contudo, na fraude à lei, o contribuinte realiza um negócio jurídico que está
sujeito a determinada norma de incidência tributária menos onerosa. Ele não
realiza o negócio jurídico previsto na norma de incidência mais onerosa.
 Neste sentido, são importantes as palavras de Heleno Taveira Torres, para
quem não há espaço para a “fraude à lei” por contorno a normas de incidência
tributárias. Para ele, “Fraude à lei que importa para o direito tributário é o
afastamento de regime mais gravoso ou tributável por descumprimento indireto
de regra imperativa de direito privado, na composição do próprio ato ou negócio
jurídico. E nesse caso, justifica-se o agir do Estado na preservação dessas regras,
inclusive quando a burla tenha como fundamento evitar a incidência de regras tributár
uma regra imperativa de direito privado. Ao contrário, todas as regras de direito
privado foram observadas e cumpridas pela Impugnante, o que foi
exaustivamente demonstrado na presente impugnação e foi reconhecido pelas
Resoluções da ANEEL.
 Portanto, não há que se falar em fraude à lei no presente caso, motivo pelo
qual as operações praticadas pela Impugnante são legítimas e o aproveitamento
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

do ágio encontra-se plenamente justificado perante o nosso ordenamento
jurídico.
 Negócio jurídico de incorporação de ações (análise da aquisição das ações
no caso concreto)
 O ágio gerado no presente caso decorre do desdobramento do custo de
aquisição de participação societária em decorrência de um negócio jurídico de
incorporação de ações. Dessa forma, passa-se a analisar mais detalhadamente a
natureza jurídica dessa operação e sua causa objetiva, com o que restará
demonstrado que esta foi a operação mais adequada para o objetivo pretendido
pelo Grupo e, diferentemente do afirmado pela Autoridade Fiscal “o GRUPO
(GUARANIANA, COELBA e UPTICK), que no início do processo de “reestruturações”
detinha 152.967.605 ações de emissão da COSERN: ao término das operações ,
permanece com a mesma quantidade de ações e na mesma condição de
controlador da COSERN; ou seja, nada mudou” (§22 do TEAF), a contraprestação
pela aquisição da participação societária tem como contrapartida a assunção de
uma dívida (com os novos sócios da sociedade que tiveram suas ações
incorporadas).
O negócio jurídico de incorporação de ações está previsto no artigo 252 da Lei das
S/A.
 Ademais, ressalte-se que a exposição de motivos do Projeto da Lei das S/A
se expressa no sentido de que: "A incorporação de ações (...) é meio de tornar a
companhia subsidiária integral, e equivale à incorporação de sociedade sem
extinção da personalidade jurídica da incorporada. A disciplina legal da operação
é necessária porque ela implica - tal como na incorporação de uma companhia
por outra - em excepcionar o direito de preferência dos acionistas da incorporada
de subscrever o aumento de capital necessário para efetivar a incorporação (...).”
 De fato, enquanto na incorporação de sociedade, a incorporada deixa de
existir e é sucedida universalmente pela incorporadora, na incorporação de ações
ocorre, regra geral, o aumento do capital da sociedade incorporadora, que passa
a ter a outra sociedade como sua subsidiária integral.
 Portanto, na perspectiva societária da operação ora analisada, os acionistas
da incorporada subscrevem aumento de capital da incorporadora com as ações
de sua propriedade, tornando-se voluntária ou involuntariamente, acionistas da
incorporadora.
 Com efeito, depreende-se que a natureza jurídica da incorporação de ações
aproxima-se muito do aumento de capital social cuja integralização é feita com a
conferência das ações da sociedade incorporada (hipótese descrita
anteriormente).
 Dessa forma, pode-se concluir que a incorporação de ações é uma operação
que não corresponde a uma incorporação de sociedade e mais se assemelha a
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

um aumento de capital com bens (no caso, ações), apesar de resguardar algumas
diferenças em relação a este instituto.
 Portanto, pode-se definir a causa objetiva do negócio jurídico de
incorporação de ações como sendo: a incorporação de todas as ações do capital
social ao patrimônio de outra companhia brasileira, para convertê-la em
subsidiária integral. A incorporadora terá como contraprestação a entrega de
ações que couberem aos titulares das ações incorporadas.
 Contudo, em face do exposto até o momento, o mais importante é deixar
claro que na incorporação de ações não há “pagamento”. O pagamento é uma
contraprestação do negócio jurídico de venda e compra. Na incorporação de
ações, entrega-se as ações da incorporada e tem-se como contraprestação o
recebimento de ações da incorporadora (o que representa uma assunção de
dívida para com os sócios). Neste sentido, cita-se Arnoldo Wald.
 Ocorre que novamente se faz necessário o seguinte questionamento: Qual
é o valor a ser atribuído às ações incorporadas? A resposta a esse
questionamento também é simples: o valor das ações incorporadas corresponde
ao valor das ações da incorporadora que serão recebidas pelos titulares das ações
incorporadas, desde que tal valor esteja suportado por laudo de avaliação,
conforme se depreende dos §§ 10 e 30 do artigo 252 da Lei das S/A.
 Portanto, verifica-se que, no presente caso, não há que se falar em
“pagamento”, pois este elemento não faz parte do negócio jurídico de
incorporação de ações. No presente caso, o custo de aquisição é o valor do
capital aumentado e entregue aos titulares das ações incorporadas (assunção de
dívida pela empresa). Este custo é desmembrado em valor do investimento pelo
MEP e ágio (devidamente suportado por um laudo de avaliação).
 Ante o exposto, uma vez demonstrada a verdadeira natureza jurídica dos
atos praticados, sua total conformidade com o Direito Contábil Societário e
consequente desnecessidade de pagamento para a aquisição da participação
societária no presente caso (uma vez que decorrente da assunção de dívida sob a
forma de emissão de ações representativas do capital pertencente aos
acionistas), faz-se necessário agora analisar as normas tributárias que tratam
dessa mesma operação, denominadas Direito Contábil Fiscal/Tributário, sendo
este o ramo do Direito Contábil que irá definir corretamente os conceitos
aplicáveis à apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme já
demonstrado.
Desnecessidade de pagamento
 Com relação às formas de aquisição da participação societária, o artigo 20
do DL no 1.598/77, não traz qualquer referência a um negócio jurídico específico
para que esta aquisição seja realizada. O direito privado traz diversas formas
jurídicas possíveis de aquisição e qualquer uma delas será válida para fins do
Direito Contábil Fiscal/Tributário. No mesmo sentido, invoca-se o entendimento
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

de Ricardo Mariz de Oliveira. Acerca do conceito do vocábulo aquisição, cita-se
também o entendimento de Andrade Filho.
 Portanto, não há justificativa para se exigir o pagamento para que seja
válido o custo de aquisição da participação societária. Assim, completamente
equivocado o entendimento do Sr.
Agente Fiscal ao analisar o artigo 385, inciso II, do RIR/99.
 A interpretação do Sr. Agente Fiscal é bastante frágil, pois a aquisição pode
se dar por diversas formas, sem que seja necessária a existência de pagamento (
v.g. permuta, dação em pagamento, doação, conferência de bens para
integralização de capital e, como no presente caso, incorporação de ações).
 Destaque-se, porém, que apesar de não ser necessário o “pagamento” para
configurar a aquisição de um bem/direito, haverá sempre um custo a ser
suportado pelas partes (que poderá dar origem ao ágio previsto no inciso II do
artigo 385 do RIR/99). Ou seja, não se pode confundir, como fez o Sr. Agente
Fiscal, “pagamento” com “custo”.
 No caso em questão, o custo das ações está devidamente suportado por ter
havido, como visto, uma efetiva aquisição em ambas as acepções do Direito
Contábil Societário como do Direito Contábil Fiscal/Tributário, bem como por
laudo elaborado por renomada empresa de auditoria, conforme já mencionado,
pelo que correta está a apuração do ágio independentemente da existência de
pagamento.
 De fato, o raciocínio do Sr. Agente Fiscal somente faria sentido caso a
legislação tributária dissesse que “deverá, por ocasião da aquisição da
participação [por meio de venda e compra], desdobrar o custo de aquisição em
(...)”, pois, conforme demonstrado, o pagamento é a contraprestação de uma
“venda e compra”. Contudo, não é esta a redação do artigo 20 do DL no 1.598/77.
Isonomia com Tratamento Fiscal do Deságio
 Caso a aquisição da participação societária tivesse se dado por valor inferior
ao valor de patrimônio líquido, teria sido reconhecido um deságio, nos termos do
RIR/99.
 Este deságio (quando fundamentado na expectativa de rentabilidade futura
– inciso II do § 2o do artigo 386 do RIR/99) deveria ser amortizado e tributado
durante os 5 anos subsequentes à incorporação.
 Com efeito, verifica-se que o deságio deverá ser amortizado, com a
consequente tributação dessas receitas. Ressalte-se, neste sentido, que a Receita
Federal já manifestou entendimento de que este deságio deveria ser tributado
mesmo que fosse gerado em uma operação interna, dentro do mesmo grupo,
como ocorreu no presente caso. Este foi o objeto do Acórdão 108-07.684.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

 Com efeito, conforme se percebe na manifestação da Receita Federal em
casos análogos ao presente (aquisição de participação societária dentro do
mesmo grupo), é entendimento do Fisco de que a aquisição de participação
societária por valor inferior ao patrimônio líquido (deságio) é suficiente para que
esse valor seja configurado como receita tributável, após um evento de
incorporação.
 Contudo, a Receita Federal pretende, no presente caso, não admitir a
dedutibilidade do ágio gerado dentro do mesmo grupo econômico, por entender
que não haveria motivo econômico para uma aquisição que não fosse a valor de
patrimônio líquido.
 Trata-se de evidente tratamento desigual para situações idênticas –
aquisição de participação societária a valor de mercado (“dois pesos, duas
medidas”). Ora, e se o valor de mercado das ações da COSERN fosse inferior ao
valor do seu patrimônio líquido contábil, seria apurado um deságio na operação
de incorporação de ações sob análise, a mesma Receita Federal do Brasil se
preocuparia em isentar a tributação do referido deságio por parte da Impugnante
após o processo de incorporação da COSERN ?
IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA NA ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE - OPÇÃO
LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR A TEORIA DO PROPÓSITO NEGOCIAL
 Muito embora a Impugnante tenha realizado as operações em questão por
razões extra tributárias, vale salientar que não pode o Fisco pretender adentrar à
liberdade individual dos contribuintes, por não possuir poder de ingerência sobre
os negócios particulares realizados na administração da sociedade empresária,
como pretendeu o Sr. Agente Fiscal.
 Deveras, a liberdade de auto-organização sempre foi tida como resultado
das garantias asseguradas por diversos princípios constitucionais. O mais
importante deles, o princípio da legalidade, é basilar em nosso ordenamento
jurídico, estando previsto de forma genérica no artigo 5o, inciso II, da
Constituição Federal, e, dada sua cabal importância, adotado específica e
expressamente para fins tributários no artigo 150, inciso I, do mesmo diploma.
 Neste exato sentido, confiram-se as lições do doutrinador Alberto Xavier a
respeito do tema, afirmando a impossibilidade de o Fisco, por razões de ordem
fiscal, reprimir a liberdade de gestão do contribuinte. Este entendimento é
também adotado pelo Professor Luís Eduardo Schoueri, que complementa o fato
de os empreendedores terem o direito de se organizar da forma que melhor lhes
convier, em razão da liberdade de iniciativa.
 Efetivamente, não havendo norma que proíba a pessoa jurídica de realizar a
operação de determinada maneira, não se pode pretender impedir o contribuinte
de realizá-la, partindo-se de premissas baseadas exclusivamente em fins
arrecadatórios, sob pena de se afrontar a liberdade contratual; a liberdade de
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

exercício da atividade econômica e a autonomia da vontade das partes
contratantes, que são verdadeiros princípios constitucionais.
 A fim de que não pairem dúvidas quanto à impossibilidade de o Fisco
interferir na maneira como os contribuintes estruturam suas operações, vale
citar, outrossim, os ensinamentos do prof. Humberto Ávila, o qual leciona que o
Estado não tem apenas o dever de não restringir o modo que o contribuinte
realizará seus negócios jurídicos (em observância da lei), mas também tem o
dever de proteger esta liberdade.
 Neste sentido, cite-se o entendimento proferido pelo Conselheiro do CARF,
Alberto Pinto, relator do Acórdão no 1302-001.150. Como se vê, o CARF admite
que, se o contribuinte pode encontrar na legislação mais do que um caminho,
sendo um deles, inclusive, menos oneroso, mas perfeitamente legítimo, poderá
escolhê-lo porquanto este representa uma opção (legal) que lhe é mais
conveniente.
 Aliás, ainda que as operações societárias que deram origem ao ágio
amortizado pela Impugnante não tivessem servido a nenhum fim empresarial (o
que se admite apenas para argumentar), o ordenamento jurídico, atualmente
vigente, não traz em nenhum de seus dispositivos o conceito ou a definição de
“propósito negocial”, de modo que não poderia o Sr. Agente Fiscal pretender
interferir na atividade do contribuinte, também por esse motivo.
 Ou seja, estabelecer o “propósito negocial” como fundamento para a
análise da dedutibilidade da despesa com o ágio – significa considerá-lo fato
gerador de obrigação tributária sem a respectiva previsão em norma geral e
abstrata (hipótese de incidência), em clara afronta ao Princípio da Legalidade
Tributária.
 Portanto, como o suposto evento infracional, relatado pelo Sr. Agente Fiscal
(falta de propósito negocial), não se subsome a nenhuma hipótese de incidência
tributária, atualmente em vigor, não se pode admitir que a Impugnante tenha
realizado o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL tal como descrito no Termo
de Verificação. Em outras palavras, os atos praticados estão em total
conformidade com o ordenamento jurídico vigente.
 A única norma que poderia ter sido aventada para a desconsideração de
uma operação sem substância econômica (o que, repita-se, sequer pode ser
debatido no presente caso), seria o parágrafo único do artigo 116 do CTN. O
objetivo deste dispositivo foi autorizar as autoridades fiscais a questionarem atos
e fatos praticados pelo contribuinte que eventualmente tenham evitado ou
minimizado a carga tributária de suas operações, sem a alegada substância
econômica.
 Todavia, cabe observar que os procedimentos necessários para a aplicação
dessa norma dependem de elaboração de lei ordinária, a qual, até o presente
momento, não foi editada.26 Ou seja, sequer a norma prevista pelo parágrafo
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

único do artigo 116 do CTN, de eficácia limitada, poderia ser aplicada pelas
autoridades fiscais, pelo que evidente a falta de fundamento legal às autuações.
 Diante de todo o exposto, constata-se que não pode o Fisco interferir na
maneira pela qual os contribuintes realizarão aquisições, por exemplo, vedando,
sem qualquer respaldo em Lei, o aproveitamento de ágio gerado em
reorganizações societárias que envolvam diferentes ou o mesmo Grupo
Econômico, ainda que não tenham propósito negocial.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO, NA BASE DE CÁLCULO DA
CSLL, DAS DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
 O legislador determinou a base de cálculo da CSLL de forma exaustiva
(numerus clausus), fixando, taxativa e individualmente, cada um dos ajustes
aplicáveis (artigo 2o e parágrafos, da Lei no 7.689/88), não arrolando, como
hipótese de adição ao lucro líquido, o valor correspondente à valores pagos a
título de compensação, bem como àqueles relativos à amortização do ágio na
aquisição de investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial.
 Assim, tendo em vista que o ordenamento foi silente quanto à adição ao
lucro líquido, para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, da parcela do ágio
e dos valores pagos a título de compensação não cabe ao Sr. Agente Fiscal exigir
o que a lei não exige. De fato, o tributo só pode ser exigido quando ocorrer a
efetiva subsunção do fato à norma tributária e, somente assim, poderia se falar
em ocorrência do fato jurídico tributário.
 No presente caso, repita-se, não há previsão legal para imputação da
referida adição. Frise-se, também, que o Sr. Agente Fiscal não citou qualquer
disposição legal específica para a apuração da base de cálculo da CSLL,
procedimento esse que ratifica o até aqui exposto.
 Dessa forma, torna-se incontroversa a argumentação no sentido de que, os
únicos ajustes admitidos, por adição, à base de cálculo da CSLL, são aqueles que
decorrem de Lei. Com efeito, uma eventual despesa que tenha integrado o lucro
líquido somente será considerada indedutível da base de cálculo da CSLL caso
haja previsão expressa em lei para este tributo – o que não ocorre para o caso
específico.
 Neste sentido, é o entendimento do CARF conforme se verifica da leitura do
Acórdão no 1301-001.394, proferido em 12/02/2014, por unanimidade de votos,
pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 1a Seção de Julgamento.
 Portanto, mesmo que se considere que o ágio amortizado e os valores
pagos aos consumidores da Impugnante a título de ressarcimento devem ser
adicionados para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ no presente caso, é
possível concluir que o lançamento de CSLL, que também é objeto do presente
processo administrativo, não possui fundamento legal, na medida em que afronta
um dos mais importantes princípios norteadores do Direito Tributário, qual seja o
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

princípio da legalidade, motivo pelo qual deve ser cancelado ao menos o auto de
infração de CSLL por esta Turma Julgadora.
IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DA MULTA ISOLADA
 Até o advento da Lei no 8.383/91, o IRPJ e a CSLL eram apurados em
sistema de “base anual”, ou seja, os fatos econômicos integrantes do fato
gerador desses tributos ocorriam ao longo do ano-base e somente em 31 de
dezembro eram quantificados, de maneira a propiciar a aferição da base de
cálculo sobre a qual incidia a exação.
 Após a edição da referida norma, o IRPJ e a CSLL passaram a ser apurados
em sistema de “bases correntes”, ou seja, na medida em que os fatos
econômicos integrantes do fato gerador ocorrem, quantifica-se as bases de
cálculo naquele mesmo mês e o contribuinte efetua o pagamento mensalmente
desses tributos. São estes os chamados recolhimentos por estimativa.
 Contudo, mesmo nesta sistemática, ao final do ano-base (31 de dezembro)
o contribuinte deve elaborar sua declaração de ajuste, com a finalidade de
verificar se o montante que foi pago ao longo do ano excede ou fica aquém do
que realmente é devido.
 Assim, somente ao final do ano-base é que o contribuinte verifica o
quantum definitivo de IRPJ e da CSLL a pagar, confrontando-se os valores devidos
com os valores pagos por estimativa, pelo que, independentemente do sistema
de apuração (base anual/bases correntes), o fato jurídico tributário do IRPJ e da
CSLL permaneceu sendo ANUAL, pois somente em 31 de dezembro é que se tem
a base de cálculo definitiva para a apuração dessas exações.
 Desta maneira, os recolhimentos efetuados com base na estimativa nada
mais são do que uma antecipação do tributo que será devido no encerramento
do período-base. Nesse sentido, vale transcrever as lições de Marco Aurélio
Greco sobre o assunto.
 Firmadas essas premissas, verifica-se que a multa isolada, prevista
atualmente no inciso III, alínea “a” do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 (antigo inciso
IV, do parágrafo 1o, do artigo mencionado), somente pode ser exigida caso o
Fisco verifique a falta de recolhimento dos tributos, ou recolhimento insuficiente,
com base em estimativas mensais, antes do término do ano-base.
 Sendo lavrado o auto de infração após o encerramento do ano-base, como
ocorreu no caso dos autos de infração que versam sobre a indedutibilidade das
despesas de amortização do ágio, eventuais insuficiências de recolhimento do
IRPJ e da CSLL serão punidas somente com a aplicação da multa de ofício
prevista no inciso I do artigo 44, da Lei no 9.430/96, não mais pela exigência da
multa isolada, conforme já decidiu reiteradas vezes o Conselho de
Contribuintes.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

 Ante o exposto, não pode prosperar a cobrança das multas isoladas
exigidas, pois como já estavam encerrados os anos-base de 2014, 2015, 2016 e
2017, quando da lavratura dos autos de infração em comento (31/05/2019),
não poderia a fiscalização, no presente caso, apurar o IRPJ e a CSLL devidos por
estimativa para aplicação dessa penalidade.
 Ainda que a Impugnante tivesse recolhido valor a menor de IRPJ e CSLL por
estimativa, o que se alega a título de argumentação, não pode haver, sobre a
mesma base de cálculo, a cumulação da multa isolada com qualquer outra
penalidade, como ocorreu no presente caso.
 De fato, analisando-se o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário,
verifica-se que há a cobrança cumulativa da multa isolada com a multa de ofício.
 Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da
impossibilidade da cumulação das multas, seja ANTES ou DEPOIS das alterações
trazidas pela Lei 11.488/07.
 Ante todo o exposto, resta demonstrada a impossibilidade da cobrança da
multa isolada nos autos de infração ora combatidos em razão da falta de
recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa, tendo em vista que: já estavam
encerrados os anos-base de 2014, 2015, 2016 e 2017 quando da lavratura dos
autos de infração (30/05/2019); os valores de IRPJ e da CSLL supostamente
devidos por estimativas superam os valores desses tributos apurados no
encerramento dos anos-base; e ainda que houvesse recolhimento a menor de
IRPJ e da CSLL por estimativa, não há possibilidade de cumulação da multa
isolada, incidente sobre eventual diferença de recolhimento de estimativa, com a
multa de ofício, conforme a jurisprudência pacífica do Conselho de Contribuintes.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA
 No caso de ser mantido o crédito tributário cobrado, os juros calculados
com base na taxa SELIC não poderão ser exigidos sobre a multa de ofício lançada,
por absoluta ausência de previsão legal. Isso porque, o artigo 61 da Lei no
9.430/96 prevê a cobrança dos juros de mora com base na taxa SELIC apenas
sobre tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
 Ora, não se pode confundir os conceitos de tributo e de multa. Multa é
penalidade pecuniária, não é tributo. É o que se verifica com clareza pela leitura
da definição de “tributo”, contida no artigo 3o do Código Tributário Nacional.
 Ademais, o § 1o do artigo 113 do Código Tributário Nacional, ao diferenciar
“tributo” de “penalidade pecuniária”, ratifica o que ora se demonstra, deixando
claro que as duas figuras não se confundem.
 Assim, demonstrado que multa não é tributo; e que só há previsão legal
para que os juros calculados à taxa SELIC incidam sobre tributo (e não sobre
multa), a cobrança de juros sobre a multa desrespeita o princípio constitucional
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

da legalidade, expressamente previsto nos artigos 5o, II, e 37 da Constituição
Federal, o que não pode ser admitido por esta Turma Julgadora.
 Nesse sentido, cite-se, por oportuno, trecho do voto proferido no Acórdão
no 201-78.718, que deixa claro o entendimento manifestado pela então
denominada Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes.
 Frise-se também que a Câmara Superior de Recursos Fiscais já firmou o
entendimento quanto a não incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício,
no Acórdão CSRF no 02-03.133, cujo trecho da ementa se transcreve.
 Ante o exposto, a Impugnante aguarda que se determine expressamente o
cancelamento dos juros de mora, calculados com base na taxa SELIC, sobre a
multa de ofício lançada.
GLOSA DE ADIÇÃO DA DESPESA DE ÁGIO AO LUCRO DA EXPLORAÇÃO
 Inexistência de ampliação do lucro de exploração
 No entendimento da Fiscalização, “o contribuinte tem, sistematicamente,
adicionado o valor da despesa de ágio na apuração do LE (vide Registro N600 da
ECF18). No ano-calendário de 2014 o valor foi informado no item 31 (Tributos
com Exigibilidade Suspensa), enquanto, nos anos posteriores (2015 a 2017), no
item 27 (Resultados Negativos em Participações Societárias e em SCP).” Ainda
durante a fiscalização, o Agente Fiscal intimou a Impugnante para “a justificar
qual a fundamentação legal que a levou a proceder à referida adição, posto que a
adoção de tal procedimento ampliara o benefício fiscal de redução do imposto de
renda calculado sobre o lucro da exploração (75%)”.
 Em sua resposta à intimação, a Impugnante prestou os seguintes
esclarecimentos: “Conforme artigo 19, caput, do Decreto-Lei no 1.598/77, o lucro
da exploração é determinado a partir do lucro líquido contábil correspondente ao
período de apuração, ajustado por determinadas adições e exclusões”.
 A lei determinou que, apesar de comporem o lucro líquido, determinados
valores devem ser excluídos/desconsiderados para fins de determinação do lucro
da Exploração, entre eles, “outras receitas ou outras despesas de que trata o
inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976
(“LSA”)”.
 Ao tratar de “outras receitas e despesas” a serem desconsideradas na
apuração do lucro da exploração, a própria legislação faz menção à LSA, que trata
dos resultados (receitas e despesas) não operacionais. Logo, a partir da leitura da
legislação que trata da determinação do lucro da exploração, conclui-se que a
partir do lucro líquido devem ser realizadas adições de despesas e exclusões de
receitas com base na operacionalidade destas em relação às atividades
incentivadas.
 Dessa forma, fica clara a possibilidade de consideração das despesas com a
amortização do ágio exclusivamente no que se refere ao lucro real (e não para
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

apuração do lucro da exploração), tendo em vista que o seu fundamento lógico
reside no fato de que tal despesa deve estar vinculada à aquisição do
investimento, e não ao desenvolvimento de nenhuma atividade incentivada
(diretriz para a formação do lucro da exploração).
 Em linha com esse entendimento destacamos o acórdão no 1402-001.876,
prolatado pela 4a Câmara da 2a Turma Ordinária do CARF, que determinou
expressamente que a amortização do ágio não deve afetar o lucro da exploração
da empresa.
 Por tais razões, a Requerida entende que a despesa originada pela
amortização do ágio não deve interferir no cálculo do lucro da exploração, uma
vez que não decorre da atividade incentivada, ou seja, não decorre da atividade
objeto de incentivo público, e sim da reestruturação societária promovida pela
Empresa”.
 Após análise dos esclarecimentos e documentos apresentados, o Agente
Fiscal firmou entendimento no sentido da existência de superestimação da
redução do imposto de renda no cálculo do Lucro da Exploração, e realizou o
lançamento de R$ 2.235.132,11 (2015) e R$ 2.027.216,04 (2016) a título de
principal.
 Da leitura da fundamentação utilizada pelo Agente Fiscal pode-se concluir
que o entendimento foi no sentido de que o efeito da amortização do ágio e a
reversão da PMPL não devem afetar o cálculo do lucro da exploração.
 Ocorre que o procedimento adotado pela Impugnante está integralmente
em linha com o entendimento da douta fiscalização, razão pela qual a cobrança é
insubsistente.
 Isso porque, no curso do procedimento fiscalizatório, por um lapso, a
Fiscalização não se atentou para a exclusão da receita referente a Provisão para
Manutenção da Integridade do Patrimônio Líquido (PMPL), conforme se
comprovará a seguir utilizando as informações enviadas à Receita Federal do
Brasil através da Escrituração Contábil Fiscal dos anos-calendário de 2015 e 2016.
 Insta salientar de início que, conforme já verificado e corroborado pela
fiscalização no relatório de auditoria fiscal, o Lucro antes do Imposto de Renda
(LAIR) contém a despesa relativa a amortização do ágio e a receita relativa a
reversão da PMPL, conforme determina a instrução CVM 319/99.
 Isto posto, tanto a amortização do ágio quanto a reversão da PMPL foram
neutralizadas no cálculo do lucro da exploração, o que anulou o seu efeito na
base do referido incentivo.
 Nas telas extraídas da ECF de 2015 e 2016, reproduzidas na impugnação, é
possível verificar o efeito do ágio dentro do lucro antes do imposto de renda da
Impugnante.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

 Verifica-se que o LAIR da IMPUGNANTE em 2015 está afetado em (-)
7.755.112,08 e (-)
 7.440.569,16 em 2016 referente ao efeito líquido entre amortização do ágio
e reversão da PMPL.
 A seguir, passamos à análise do cálculo do lucro da exploração da
Impugnante no período autuado, onde é possível comprovar que o procedimento
da Impugnante foi o de neutralizar o efeito líquido do ágio (amortização e
reversão) no referido cálculo conforme extraído das informações prestadas no
registro N 600 (Demonstração do Lucro da Exploração) das ECF’s de 2015 e 2016.
 Notas: (1) LAIR 2015: R$ 199.318.564,90; (2) Despesa amortização do ágio:
R$ 22.809.153,24; (3) Outras Exclusões: R$ 65.334.841,02  Cumpre esclarecer
que o montante referente à amortização do ágio registrado na conta contábil
615619550G (22.809.153,24) foi adicionado na linha 27 do bloco N 600, ao passo
que, o montante referente a reversão da PMPL registrado na conta contábil
615619960I (15.054.041,16) foi excluído na linha 47.
 Importante destacar que a ECF não possui uma linha específica onde a
reversão da PMPL poderia ser melhor alocada, razão pela qual a Impugnante
informou o saldo da reversão no importe de R$ 15.054.041,16 na aludida linha,
conforme abertura abaixo da exclusão.
 Notas: (1) LAIR 2016: R$ 173.579.764,86; (2) Despesa amortização do ágio:
R$ 21.884.026,80; (3) Outras Exclusões: R$ 43.604.397,00.
 Assim como ocorrido no ano de 2015, no ano de 2016 o montante
referente a amortização do ágio registrado na conta contábil 615619550G
(21.884.026,80) foi adicionado na linha 27 do bloco N 600, enquanto o montante
referente à reversão da PMPL registrado na conta contábil 615619960I
(14.443.457,64) foi excluído na linha 47.
 Conforme mencionado, tendo em vista que a ECF não possui uma linha
específica onde a reversão da PMPL poderia ser melhor alocada, a Impugnante
informou o saldo da reversão no importe de R$ 14.445.457,64 na referida linha.
 Desse modo, conforme verifica-se das telas extraídas das ECF 2015 e 2016
da IMPUGNANTE, o procedimento adotado pela Impugnante está em linha com o
entendimento da douta fiscalização, qual seja, para fins de cálculo do lucro da
exploração, o efeito do ágio (amortização e reversão) deve ser desconsiderado da
base do incentivo.
 Diante destes esclarecimentos, resta evidenciado que a Impugnante aplicou
o exato entendimento trazido pela fiscalização no relatório de auditoria e
efetivamente procedeu à exclusão da reversão da PMPL, garantindo, assim, no
cálculo do lucro da exploração, a neutralidade da amortização do ágio e a
reversão da PMPL na base do incentivo nos anos de 2015 e 2016.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

 Por esta razão, não procede à cobrança objeto do auto de infração, razão
pela qual deve ser julgada insubsistente.
DO PEDIDO
 Pelo exposto, requer-se o recebimento, o conhecimento e o provimento da
impugnação, seja em razão das preliminares, seja em razão do mérito, com a
consequente desconstituição do crédito tributário exigido e o cancelamento do
auto de infração”.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, para
manter integralmente os lançamentos de IRPJ e de CSLL, assim como a multa e os juros de mora
respectivos, cuja decisão ementada segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS. SEPARAÇÃO.
UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se
em espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa
jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para
despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular
operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro,
se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99,
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos,
como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e
efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio
atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA.
MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1)
real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o
lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para
se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao
caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO - ADIÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO
Por se enquadrarem entre as outras despesas de que trata o inciso IV do caput do
artigo 187 da Lei no 6.404, de 1976, as despesas com a amortização de ágio não
podem ser computadas na determinação do lucro da exploração.
MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ANTECIPAÇÕES MENSAIS
O contribuinte que adotar o lucro real como base de cálculo do IRPJ e CSLL optar
pela apuração anual, se deixar de recolher as antecipações mensais com base de
cálculo estimada, ficará sujeito à multa isolada de 50% do valor não recolhido,
ainda que o lançamento de ofício se faça depois de encerrado o período anual de
apuração, qualquer que seja o resultado tributável anual.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA
CSLL
As despesas com amortização de ágio resultante da aquisição de participação
societária que não observarem os requisitos fixados na legislação para a sua
dedução na base de cálculo do IRPJ, especialmente o disposto nos artigos 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, estão sujeitas a glosa fiscal.

Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão
de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos delineados por ocasião da impugnação ofertada, que assim podem ser resumidos:
a) a Recorrente fez alguns esclarecimentos preliminares sobre o contexto das
privatizações no setor elétrico no Brasil, concluindo que dentro do contexto
político-econômico vivido à época das privatizações, a possibilidade da dedução
das despesas de amortização de ágio era um dos grandes incentivadores aos
investimentos em privatizações, razão pela qual negar esse direito (legalmente
previsto) é, além de violar a legislação aplicável, subverter todo o contexto
histórico e econômico da época;
b) foi discorrido sobre a evolução da discussão sobre a possibilidade da dedução
das despesas de amortização de ágio no Judiciário, ressaltando que em contexto
absolutamente idêntico ao ocorrido no caso da Recorrente e que houve
autuações fiscais em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO –
CELPE (que faz parte do mesmo grupo econômico da Recorrente –
NEOENERGIA), devido ao aproveitamento, como despesa dedutível de IRPJ e
CSLL, de ágio pago ao Estado de Pernambuco no contexto da aquisição de ações
da CELPE em leilão de privatização, autorizado pela Lei Estadual n 11.484/97;
c) que encerrado o contencioso administrativo nos casos da CELPE, foram
ajuizadas Ações Anulatórias perante a Seção Judiciária de Pernambuco,
distribuídas sob os números 0815771-42.2017.4.05.8300 (referente ao Processo
Administrativo no 19647.010151/2007-83 – anos-calendário de 2001 a 2006)
(doc. 02 da Impugnação) e 0804759-94.2018.4.05.8300 (referente ao Processo
Administrativo no 10480.723383/2010-76 – anos-calendário de 2007 e 2008)
(doc. 03 da Impugnação);
d) ressaltou-se que foi realizada perícia técnica contábil e que restou comprovada
a regularidade na operação da CELPE para aproveitamento do ágio que deu
ensejo às respectivas autuações fiscais e que o valor escriturado na CELPE era,
de fato, decorrente da aquisição do controle acionário no leilão de privatização
e aquisições posteriores, bem como que a escrituração contábil do ágio
referente à aquisição das ações da CELPE no leilão de privatização ocorreu em
total regularidade com os ditames legais e que não houve qualquer incremento
desse ágio originalmente formado;
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

e) destacou-se que a operação levada a efeito pela CELPE é absolutamente
idêntica à operação da Recorrente que deu ensejo à autuação fiscal que ora se
pretende desconstituir nos autos do Processo no 1018275.04.2017.4.01.3400, o
D. Juízo manifestou o seu entendimento no sentido de que (i) a utilização de
empresas veículo por si só não configura ato ilícito ou abuso de direito, de forma
a invalidar a operação; e (ii) a desconsideração de atos e negócios jurídicos do
contribuinte é medida extrema e excepcional, de forma que cabe ao Fisco a
demonstração específica e devidamente comprovada, de que o contribuinte agiu
com dolo, fraude ou simulação;
f) que o Poder Judiciário vem adotando o entendimento que era aplicado pelo
CARF, favorável aos contribuintes, no sentido de exigir a efetiva comprovação
de fraude pela Fisco, sendo insuficiente a sua mera alegação e, permitir a
dedução da amortização do ágio quando comprovado: (i) o efetivo desembolso
financeiro; (ii) fundamento em rentabilidade futura; e (iii) a existência de
incorporação de empresas, ainda que mediante emprego de empresas veículos;
g) Preliminarmente, a Recorrente aduziu que ocorrera a decadência do direito de o
Fisco questionar a legalidade dos atos societários que originaram o ágio e, como
consequência, o direito ao seu aproveitamento que surgiu em 2000, ainda que
os seus efeitos tenham ocorrido em momento subsequente (amortização
realizada nos anos-base de 2014 a 2017);
h) No mérito, a Recorrente alegou as operações societárias foram todas praticadas
de forma legal e, sobretudo, com o aval dos órgãos reguladores, não havendo
que se falar que as operações societárias seriam um mero estratagema que
pudesse, aos olhos da D. Fiscalização, desaprovar a dedutibilidade com a
amortização do ágio em questão;
i) que as operações societárias realizadas pela Recorrente (i) condizem com a
vontade de cada uma das partes envolvidas; (ii) estão regulares à luz do
ordenamento jurídico vigente à época das operações; (iii) foram praticadas sem
o intuito de prejudicar ninguém, tampouco o Fisco; (iv) encontram-se em
consonância com a maioria dos entendimentos emanados para operações
semelhantes pelo Conselho de Contribuintes;
j) ultrapassadas as questões postas nos itens anteriores, faz-se necessário
reconhecer que deve ser ao menos reconhecida a impossibilidade de se falar na
adição das referidas despesas na base de cálculo da CSLL, por absoluta ausência
de previsão legal e que se torna incontroversa a argumentação no sentido de
que, os únicos ajustes admitidos, por adição, à base de cálculo da CSLL, são
aqueles que decorrem de Lei e que, com efeito, uma eventual despesa que
tenha integrado o lucro líquido somente será considerada indedutível da base
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

de cálculo da CSLL caso haja previsão expressa em lei para este tributo – o que
não ocorre para o caso específico;
k) que não pode prosperar a cobrança das multas isoladas exigidas, pois como já
estavam encerrados os anos-base de 2014, 2015, 2016 e 2017, quando da
lavratura dos autos de infração em comento (31/05/2019), não poderia a
fiscalização, no presente caso, apurar o IRPJ e a CSLL devidos por estimativa
para aplicação dessa penalidade;
l) que restou demonstrada a impossibilidade da cobrança da multa isolada nos
autos de infração ora combatidos em razão da falta de recolhimento do IRPJ e
da CSLL por estimativa, tendo em vista que:
i) já estavam encerrados os anos-base de 2014, 2015, 2016 e 2017
quando da lavratura dos autos de infração (30/05/2019),
ii) os valores de IRPJ e da CSLL supostamente devidos por estimativas
superam os valores desses tributos apurados no encerramento dos anos-
base; e que ainda que houvesse recolhimento a menor de IRPJ e da CSLL
por estimativa, não há possibilidade de cumulação da multa isolada,
incidente sobre eventual diferença de recolhimento de estimativa, com a
multa de ofício, ou ao menos, deverá ser cancelada a incidência dos s
juros de mora, calculados com base na taxa SELIC, sobre a multa de
ofício lançada;
m) por fim, restou evidenciado que a Recorrente aplicou o exato entendimento
trazido pela fiscalização no relatório de auditoria e efetivamente procedeu à
exclusão da reversão da PMPL, garantindo, assim, no cálculo do lucro da
exploração, a neutralidade da amortização do ágio e a reversão da PMPL na
base do incentivo nos anos de 2015 e 2016;
n) não procede à cobrança objeto do auto de infração, razão pela qual deve ser
julgada insubsistente.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.

Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

PRELIMINARMENTE
DECADÊNCIA (“PRECLUSÃO” DA POSSIBILIDADE DE O FISCO QUESTIONAR A
LEGALIDADE DOS ATOS SOCIETÁRIOS QUE DERAM ORIGEM AO ÁGIO)
De acordo com o relatório, em 18/12/1997 o grupo formado pelas empresas
GUARANIANA S.A, atualmente denominada NEOENERGIA S/A, COMPANHIA DE ENERGIA DO
ESTADO DA BAHIA – COELBA e UPTICK PARTICIPAÇÕES S/A, arrematou, em leilão de privatização,
as ações da ora Recorrente, COSERN.
Posteriormente, em 30/11/2000, o grupo formado pelas empresas GUARANIANA
S.A, atualmente denominada NEOENERGIA S/A, COMPANHIA DE ENERGIA DO ESTADO DA BAHIA –
COELBA e UPTICK PARTICIPAÇÕES S/A, subscreveram aumento de capital na empresa IBIDEM S.A,
mediante a transferência das ações da COSERN, transformando a IBIDEM em controladora da
COSERN.
Em 29/12/2000, a COSERN aprovou o protocolo de incorporação da IBIDEM S.A, nos
termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Portanto, o ágio como elemento contábil e
societário surgiu em 29/12/2000, com a incorporação daquela sociedade e a partir daí passou a
produzir efeitos tributários.

Alega a Recorrente que, embora, o ágio tenha sido amortizado nos anos-base de
2012 e 2013, conforme informado pelo Sr. Auditor Fiscal, o fato contábil-societário, que deu
origem ao referido ágio, ocorreu no ano-base de 2000 e que teria que transcorrido o prazo
decadencial de cinco anos entre os fatos que propiciaram o surgimento do ágio em 2000 e a
lavratura do auto de infração em questão (30/03/2017).
Dessa forma, não poderia o Fisco efetuar os lançamentos de ofício sobre fatos
pretéritos, já consumados no tempo em razão do decurso do prazo decadencial (fatos societários
que geraram o direito à utilização do ágio, que ocorreram em 2000) para alcançar os efeitos
decorrentes, desses fatos, em períodos subsequentes, ainda que os seus efeitos tenham ocorrido
em momento subsequente (amortização realizada nos anos-base de 2014 a 2017).
No entanto, razão não assiste à Recorrente.
O art. 150, § 4o, do CTN prescreve que a decadência, no caso dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, ocorre em 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato
gerador. Assim, embora as operações sejam anteriores, se os fatos geradores do IRPJ e da CSLL
ocorreram dentro desse prazo – como se verifica nos autos, em que as exigências se referem aos
anos-calendário de 2014 e 2017 –, não há que se falar em decadência.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário da
percussão tributária decorrente do ágio registrado, apenas pode iniciar quando da amortização do
ágio, e não a partir do registro ou da data em que formado, pois só a partir do momento em que o
fato gerador do tributo passa a ser afetado pelas amortizações fiscais, é que se abre a
possibilidade do Fisco exercer seu direito de constituir o crédito tributário que entende devido.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Inclusive, esse tema encontra-se pacificado na 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que tem julgado a matéria por unanimidade:
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O prazo decadencial relativamente à glosa de
despesas de amortização de ágio inicia-se com a dedução de tais despesas pela
contribuinte, sendo irrelevante para seu cômputo o momento em que ocorridas
operações societárias que originaram o ágio. ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE
AMORTIZAÇÃO. Inadmissível a formação de ágio por meio de operações
realizadas dentro do grupo econômico. (Acórdão no 9101-002.804, Rel. Cons.
Cristiane Silva Costa, Sessão de 10/05/2017)
ATOS SOCIETÁRIOS PRATICADOS EM ANO JÁ DECAÍDO. REFLEXOS TRIBUTÁRIOS.
FATO GERADOR OCORRIDO EM PERÍODO NÃO DECAÍDO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. Ainda que os atos societários que deram origem ao ágio tenham
se dado em período já alcançado pelo prazo decadencial de cinco anos, não há
que se falar em decadência se os fatos geradores dos tributos que tiveram suas
bases de cálculo minoradas pelo aproveitamento indevido deste ágio ainda não se
encontram decaídos. A contagem do prazo decadencial somente se inicia após a
ocorrência do fato gerador de tributo, quer seja aplicável ao caso concreto a regra
estabelecida no art. 173, inciso I, do CTN, quer seja a fixada pelo art. 150, §4o, do
mesmo Código. (Acórdão no 9101-003.446, Rel. Cons. Rafael Vidal de Araujo,
Sessão de 06/03/2018)
Tal entendimento foi consolidado na Súmula no 116, de seguinte teor: "Para fins de
contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de
amortização de ágio na forma dos arts 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o
período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança".
No caso em tela, os autos de infração lavrados referem-se a fatos geradores do IRPJ
ocorridos em 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017. A Recorrente tomou ciência
das autuações em 03/06/2019. Embora o ágio tenha surgido em período anterior, a Recorrente
registrou despesas de amortização de ágio, as quais reduziram os resultados tributáveis do IRPJ e
da CSLL nos anos-calendário de 2014 a 2017, ou seja, encontram-se dentro do prazo decadencial
de cinco anos contados da ciência do lançamento fiscal em análise.
Portanto, rejeito a preliminar de preclusão ou decadência.
MÉRITO
De acordo com as informações do “Relatório de Ação Fiscal (“RAF”), a Recorrente
registrou despesas de amortização de ágio, que reduziram os resultados tributáveis do IRPJ e da
CSLL nos anos-calendário de 2014 a 2017.
Porém, a fiscalização concluiu que tais despesas não seriam dedutíveis, tendo em
vista que as operações societárias praticadas, que serão comentadas de forma pormenorizada a
seguir, teriam sido realizadas com excesso de forma jurídica e abuso de direito. Em razão disso, a
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

fiscalização adicionou as despesas em apreço para a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
nos anos-base de 2014 a 2017.
Em suma, em decorrência da recomposição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
nos anos-base de 2014 a 2017, a fiscalização concluiu que a Recorrente teria deixado de efetuar
o recolhimento do IRPJ e da CSLL a título de estimativas mensais, razão pela qual foi aplicada a
multa de 50% sobre tais valores, nos termos do artigo 44 da Lei n° 9.430/97, inciso II, alínea b,
com a redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488, de 15/06/07.
Ademais, a fiscalização, ainda, por entender que a adoção de tal procedimento
amplia o benefício fiscal de redução do imposto de renda calculado sobre o lucro da exploração
(75%), houve a glosa da adição da despesa de ágio efetuada pela Recorrente na apuração do lucro
da exploração, nos valores e períodos abaixo (Registro N600 das respectivas ECF), assim como o
lançamento da diferença de imposto de renda submetido ao benefício da redução (supostamente)
calculado a maior pela Recorrente.
Destarte, foram lavrados os autos de infração para a constituição dos créditos
tributários do IRPJ e da CSLL, cumulados com os juros de mora, multa de ofício e multa isolada,
nos valores abaixo discriminados:

A Recorrente apresentou impugnação esclarecendo que a operação ocorrida para o
aproveitamento do ágio resultante da privatização observou o disposto pela legislação
regulamentadora do setor de energia, apresentando, portanto, os requisitos de motivação e
finalidade necessários.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Todavia, a 3a Turma da Delegacia de Julgamento de Belo Horizonte entendeu por
bem manter integralmente os lançamentos de IRPJ e de CSLL, assim como a multa e os juros de
mora respectivos, sob os seguintes fundamentos:
(i) Que ainda que fosse possível estabelecer algum vínculo histórico entre o
programa de privatização iniciado na década de 1990 e o disposto nos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997 (...) para a apropriação como despesa dedutível do ágio, não basta alegar que
envolveu antigas empresas estatais a operação de aquisição de participação de que resultou o
ágio. O que é imprescindível é comprovar que foram cumpridos todos os requisitos e condições
exigidos pela norma tributária;
(ii) A autorização da ANEEL para amortização não ampara a Recorrente, pois esse
órgão, ainda que se encarregue de fiscalizar e regulamentar a atividade de concessionárias de
empresas fornecedoras de energia elétrica, não tem nenhuma competência para se pronunciar
sobre questões tributárias;
(iii) Em processos anteriores, nos quais foram constituídos créditos tributários em
decorrência da glosa de despesas de amortização do mesmo ágio discutido no processo atual, mas
com repercussão nos anos-calendário 2005 a 2008, e 2012 e 2013, já foram proferidas decisões
administrativas nos quais igualmente foi mantida a glosa fiscal da despesa de amortização do ágio,
de forma que não haveria razão para adotar entendimento divergente no presente caso;
(iv) Não há necessidade de que haja norma expressa que determine a glosa ou
adição do valor amortizado do ágio à apuração da base de cálculo tributária, mas apenas que o
contribuinte não faça jus à sua dedução para que a glosa fiscal seja cabível;
(v) A base de cálculo da multa isolada é a falta ou insuficiência de recolhimento do
tributo devido por estimativa; a da multa proporcional é o lançamento de ofício do tributo
efetivamente devido em face do resultado anual. Se não há coincidência de motivação, se as
causas são díspares, não cabe falar em duplicidade de punição nem em bis in idem. Os
precedentes que entendem de forma diversa não possuem força erga omnes;
(vi) A documentação apresentada pela Recorrente não seria suficiente para
comprovar de forma inequívoca que não cometeu erros na apuração do lucro de exploração,
assim como que observou a legislação sobre o assunto, não só a tributária como a societária.
A Recorrente apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
impugnação e refutando as razões adotadas pelo acórdão de piso e buscando sua reforma.
Sobre a questão, entendo ser necessário fazer algumas observações, na linha
como foi descrita pela Recorrente em sua peça recursal.
A partir da década de 1990, o setor elétrico do Brasil passou por uma série de
reformas visando maior eficiência e autonomia. Dentre as reformas mais relevantes temos a
desverticalização da indústria de energia elétrica, com a segregação das atividades de geração,
transmissão e distribuição e a privatização de geradoras e distribuidoras de energia elétrica.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

À época, visando atrair investidores para participar dos leilões de privatização, o
Governo concedeu a possibilidade de amortização do ágio sobre o preço mínimo de venda das
estatais, para abatimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro (CSLL) durante o prazo de concessão.
Em dezembro de 1997, foi editada a Lei no 9.532, cujos artigos 7o e 8o
regulamentaram a amortização do ágio (originariamente autorizada pelo artigo 386 do RIR/99),
elemento que foi fundamental para o Programa Nacional de Desestatização. A própria exposição
de motivos da Lei no 9.532/97 deixa claro que o intuito da norma foi assegurar a dedutibilidade
fiscal especificamente “às hipóteses de casos reais”, ou seja, aos ágios realmente existentes, como
foram todos os ágios pagos nas privatizações.
Muito embora a Lei no 9.532/1997 tenha sido publicada há mais de 20 (vinte) anos,
a interpretação dos requisitos legais para os contribuintes fazerem jus à dedução fiscal lá prevista
constitui ainda matéria cercada de tremenda insegurança jurídica, não só pela instabilidade da
jurisprudência administrativa, mas também pela sucessão de teses, rótulos e preconceitos em
torno da natureza jurídica e tratamento fiscal do ágio.
O artigo 7o da Lei no 9.532/1997, portanto, reconheceu o direito da empresa que
detém investimento adquirido com ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade futura,
após fusão, cisão ou incorporação com a empresa investida, deduzir como perda de capital à baixa
do ágio por extinção do investimento.
Nessa linha, todas as empresas do setor elétrico que foram privatizadas levaram em
consideração, quando da sua participação nos leilões e formulação de preço, o benefício fiscal
consubstanciado na possibilidade de amortização do ágio pago na compra da estatal da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Exatamente nesses termos são as Resoluções e Termos Aditivos aos
Contratos de Concessão prolatados pela Agência Nacional de Energia Elétrica à época das
privatizações, que determinam expressamente que as concessionárias deveriam proceder à
amortização do ágio.
No caso específico da Recorrente, foi celebrado o primeiro aditivo ao Contrato de
Concessão no 08/1997, no qual a Impugnante assume o compromisso de proceder à amortização
do ágio:

Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Não obstante a expressa autorização legal e a determinação da ANEEL, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil lavrou auto de infração para cobrança de IRPJ e CSLL com base no
fundamento de que as despesas de amortização de ágio não seriam dedutíveis, tendo em vista
que as operações societárias praticadas teriam sido realizadas com excesso de forma jurídica e
abuso de direito.
No entanto, dentro do contexto político-econômico vivido à época das
privatizações, a possibilidade da dedução das despesas de amortização de ágio era um dos
grandes incentivadores aos investimentos em privatizações, razão pela qual negar este direito
(legalmente previsto) é, além de violar a legislação aplicável, subverter todo o contexto histórico e
econômico da época.
Fazendo uma retrospectiva , em litígio, a glosa da dedução de ágio pago em
aquisição de participação societária, cujos fatos podem ser assim sintetizados:
a) Em 14/02/1996 constituição da GUARANIANA pelo consórcio liderado pelo
Consorcio liderado pela IBERDROLA;
b) Em 18/12/1997 o grupo formado pelas empresas GUARANIANA S.A, atualmente
denominada NEOENERGIA S/A, COMPANHIA DE ENERGIA DO ESTADO DA BAHIA
– COELBA e UPTICK PARTICIPAÇÕES S/A, arrematou, em leilão de privatização,
as ações da COSERN;
c) Em 18/12/1997 o grupo formado pelas empresas GUARANIANA S/A,
atualmente denominada NEOENERGIA S.A.; COMPANHIA ENERGÉTICA DO
ESTADO DA BAHIA – COELBA e UPTICK PARTICIPAÇÕES, arrematou, em leilão de
privatização, as ações da ora Recorrente, COSERN pagando ao Estado do Rio
Grande do Norte significativo ágio em razão da expectativa de rentabilidade
futura;
d) Em 1998 constituição da IBIDEM e em 2000 aquisição das ações detidas por
acionistas minoritários em OPAs;
e) Em 30/11/2000, o grupo formado pelas empresas GUARANIANA S.A,
atualmente denominada NEOENERGIA S/A, COMPANHIA DE ENERGIA DO
ESTADO DA BAHIA – COELBA e UPTICK PARTICIPAÇÕES S/A, subscreveram
aumento de capital na empresa IBIDEM S.A, mediante a transferência das ações
da COSERN, transformando a IBIDEM em controladora da COSERN.;
f) Em 29/12/2000, a COSERN aprovou o protocolo de incorporação de ações da
IBIDEM S.A, nos termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, momento
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

em que entendeu ter surgido o direito de aproveitamento fiscal previsto na Lei
n.o 9.532/97.
Nesse contexto, a Recorrente entendeu ser inconteste que o ágio como elemento
contábil e societário surgiu em 29/12/2000, com a incorporação daquela sociedade e a partir daí
passou a produzir efeitos tributários. Por conseguinte, a Recorrente registrou despesas de
amortização de ágio, as quais reduziram os resultados tributáveis do IRPJ e da CSLL nos anos-
calendário de 2014 a 2017.
No entanto, discordando do procedimento da Recorrente, entendeu a Fiscalização
que as operações de reorganização societária conduziram ao aproveitamento de um "ágio em si
mesmo", sendo a sequência de atos desprovidos de racionalidade econômica tendo objetivado
especificamente reduzir a tributação de IRPJ e CSLL, tanto que a estrutura societária, ao final,
voltou a ser a mesma do início da operação.
Foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL para glosar as despesas de
amortização do ágio. Em razão da nova apuração, foi constatada insuficiência de estimativas
mensais, tendo sido lançadas as multas isoladas e, ainda, que teria havido o aproveitamento
indevido da despesa de ágio na apuração do Lucro da Exploração.
Essa última autuação decorreu da adoção do aproveitamento do ágio pela
Recorrente, ante a ampliação o benefício fiscal de redução do imposto de renda calculado sobre o
lucro da exploração (75%).
Assim, houve lançamento da diferença de imposto de renda submetido ao benefício
da redução (supostamente) calculado a maior pela Recorrente.
Analisando a questão, entendo que o pleito da Recorrente encontra amparo legal.
Explique-se.
De acordo com os autos, a partir dezembro de 2000, a Recorrente passou a registrar
as despesas de amortização de ágio, as quais reduziram os resultados tributáveis do IRPJ e da CSLL
nos anos-calendário de 2001 e seguintes. No entendimento da Fiscalização, tais despesas não
seriam dedutíveis, tendo em vista que as operações societárias praticadas, objetivaram
“unicamente reduzir tributação através do benefício da dedutibilidade da amortização do ágio do
IRPJ e da CSLL” (§ 53, pag. 10 do RAF).
Ocorre que, em meu sentir, as operações societárias foram todas praticadas de
forma legal e, sobretudo, com o aval dos órgãos reguladores, não havendo que se falar que as
operações societárias seriam um mero artifício a desaprovar a dedutibilidade com a amortização
do ágio em questão.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Consoante relatado, o ágio gerado no presente caso decorre da aquisição do
controle da Impugnante, em processo licitatório de privatização. De fato, após o leilão público
especial realizado em 18 de dezembro de 1997 (DOC. 07 da impugnação), o novo grupo de
controle da Impugnante passou a ser composto pelas seguintes empresas: GUARANIANA S/A;
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA; E UPTIK PARTICIPAÇÕES S.A.
Outrossim, a aquisição da participação societária da Recorrente se deu com o
pagamento de ágio ao Estado do Rio Grande do Norte (antigo titular de suas ações), em razão da
expectativa de rentabilidade estimada com base em resultado de exercícios futuros. Data do
Evento: 18/12/1997 – Privatização da COSERN. Posteriormente, os adquirentes manifestaram seu
interesse em aproveitar o benefício fiscal de dedutibilidade da despesa com a amortização do ágio
gerado na aquisição das participações societárias, conforme lhes era expressamente autorizado
pelo artigo 386 do RIR/99.
Dessa forma, para que fosse possível o aproveitamento do benefício fiscal previsto
no artigo 386 do RIR/99, os adquirentes resolveram subscrever e integralizar capital na empresa
IBIDEM S.A, mediante entrega das ações da Impugnante acrescidas do ágio. Data do Evento:
27/12/2000 – Transferência do Ágio para a IBIDEM
A operação societária foi previamente submetida à aprovação do órgão regulador
do setor elétrico Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, conforme exigência prevista no
artigo 27 da Lei no 8.987/1955. A ANEEL, no exercício de sua competência regulatória, autorizou a
transferência do bloco de controle acionário da Impugnante para a IBIDEM S.A, conforme se
depreende da Resolução no 474, de 30 de novembro de 2000:
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Com a transferência do controle acionário da IBIDEM S.A, criou-se o ambiente
necessário para que a Recorrente incorporasse sua controladora e, assim, aproveitasse o benefício
fiscal previsto no artigo 386 do RIR/99, razão pela qual não pode prosperar a glosa das despesas
pretendida pela Fiscalização.
Em cumprimento ao artigo 27 da Lei no 8.987/95, a operação societária pretendida
foi submetida à apreciação da ANEEL, a qual autorizou a Recorrente a promover a incorporação de
sua controladora por meio da Resolução no 474, de 30 de novembro de 2000. A autorização da
ANEEL foi concedida com base nas seguintes considerações: a análise levou em conta a
preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, bem como a qualidade
e continuidade da prestação do serviço público de energia elétrica; a incorporação não incluía as
dívidas oriundas do processo de aquisição da Impugnante; a incorporação estava em
conformidade com os artigos 223 a 229 da Lei no 6.404/76 e com a Instrução CVM no 319/99, com
as alterações promovidas pela Instrução CVM no 349/01.
Outrossim, para a realização da incorporação foram estipulados diversos requisitos
na própria Resolução ANEEL no 474, de 30 de novembro de 2000, dentre os quais a obrigação de
que o ágio fosse amortizado segundo a curva baseada em resultados de exercícios futuros e no
prazo remanescente da concessão, sendo que o controle do aproveitamento do ágio seria feito
pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL. Data do Evento:
28/12/2000 – Transferência do Ágio para a COSERN.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Ademais, o valor do ágio transferido à Recorrente em razão da incorporação da sua
controladora (IBIDEM) estava devidamente contabilizado, nos termos do artigo 385 do RIR/99
(desmembrando-se valor do investimento e ágio), bem como estava devidamente amparado por
novo laudo de avaliação de ações fornecido pela Ernst & Young, data base de 30 de novembro de
2000 (Doc. 09).
Esse Laudo de Avaliação, bem como o Protocolo de Incorporação (Doc. 10) datado
de 18 de dezembro de 2000, Justificação da Operação elaborado pela diretoria da Impugnante
(Doc. 11), e o Parecer do Conselho Fiscal da Impugnante (Doc. 12) de 26 de dezembro de 2000,
foram todos aprovados pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Recorrente, de 29 de
dezembro de 2000 (Doc. 13). Todos os documentos estão anexos à impugnação.
Destaque-se que todos os atos praticados pela Recorrente foram públicos
(divulgados em jornais de grande circulação) e foram todos previamente submetidos à agência
reguladora do setor de energia elétrica, a qual aprovou todas as operações pretendidas
(Resolução ANEEL no 474/00). E uma das formalidades previstas na legislação societária é a
publicação do fato relevante da reestruturação societária ao mercado. Conforme se pode verificar
dos documentos acostados aos autos, foi publicado o Fato Relevante em jornal de grande
circulação, tratando da incorporação da IBIDEM pela Impugnante, bem como descrevendo todas
as operações acima relatadas (Doc. 14 - impugnação).
Após a incorporação, a Recorrente passou a deduzir o ágio da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL nos termos do artigo 386, § 6o, inciso II, do RIR/99. Essa decisão, encontra-se
fundamentada, em síntese: na necessidade de aproveitamento do benefício fiscal concedido à
Impugnante por determinação expressa de lei; na observância de todos os dispositivos normativos
e regulatórios para a realização das operações societárias (total legalidade das operações); e no
fato de a estrutura societária adotada ser a mais simples e coerente do ponto de vista econômico
para o aproveitamento do ágio.
No tocante à autorização da ANEEL, essa foi concedida com base nas seguintes
considerações:
(i) a análise levou em conta a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato de concessão, bem como a qualidade e continuidade da prestação do
serviço público de energia elétrica;
(ii) a incorporação não incluía as dívidas oriundas do processo de aquisição da
Recorrente;
(iii) a incorporação estava em conformidade com os artigos 223 a 229 da Lei no
6.404/76 e com a Instrução CVM no 319/99, com as alterações promovidas pela
Instrução CVM no 349/01.
Ademais, para a realização da incorporação foram estipulados diversos requisitos
na própria Resolução ANEEL no 474, de 30 de novembro de 2000, dentre os quais a obrigação de
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

que o ágio fosse amortizado segundo a curva baseada em resultados de exercícios futuros e no
prazo remanescente da concessão, sendo que o controle do aproveitamento do ágio seria feito
pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL.
Novamente, deve-se destacar que o valor do ágio transferido à Recorrente em
razão da incorporação da sua controladora (IBIDEM) estava devidamente contabilizado, nos
termos do artigo 385 do RIR/99 (desmembrando-se valor do investimento e ágio), bem como
estava devidamente amparado por novo laudo de avaliação de ações fornecido pela Ernst &
Young, data base de 30 de novembro de 2000 (Vide Doc. 09 da Impugnação).
Tal Laudo de Avaliação, bem como o Protocolo de Incorporação (Vide Doc. 10 da
Impugnação) datado de 18 de dezembro de 2000, Justificação da Operação elaborado pela
diretoria da Recorrente (Vide Doc. 11 da Impugnação), e o Parecer do Conselho Fiscal da
Recorrente (Doc. 16) 12 de 26 de dezembro de 2000, foram todos aprovados pela Ata da
Assembleia Geral Extraordinária da Recorrente, de 29 de dezembro de 2000 (Vide Doc. 13 da
Impugnação).
Ao contrário, todos os atos praticados pela Recorrente foram públicos (divulgados
em jornais de grande circulação) e foram todos previamente submetidos à agência reguladora do
setor de energia elétrica, a qual aprovou todas as operações pretendidas (Resolução ANEEL no
474/00).
A Recorrente não poderia incorporar automaticamente suas controladoras, pois
não é razoável a incorporação de empresas como a GUARANIANA S/A, que detém investimentos
em diversas companhias de geração e de transmissão de energia elétrica por uma concessionária
de energia elétrica, ou mesmo da COELBA, empresa também concessionária de energia elétrica.
Por isso, foi necessário criar legalmente uma estrutura societária que permitisse a
segregação desse investimento em uma sociedade que não tivesse outros ativos/atividades sociais
que tornasse incompatível, economicamente, a incorporação da controladora pela controlada e,
com isso, se transferisse o ágio para a controlada.
Verifica-se que a única forma jurídica possível para tornar viável economicamente a
aquisição da Recorrente no processo de privatização, com o aproveitamento do benefício fiscal de
dedutibilidade do ágio, foi a forma adotada no caso concreto: reestruturação societária legal, de
forma que a participação acionária adquirida com ágio pela empresa IBIDEM (gerado com
fundamento econômico na privatização) fosse absorvida pelo patrimônio da Recorrente.
De fato, a análise da operação como um todo demonstra o evidente fundamento
econômico para a realização dos atos societários: o ágio legitimamente pago na aquisição da
Recorrente no processo de privatização foi adquirido pela empresa IBIDEM, a qual foi absorvida
pela Recorrente, que passou a amortizar esse valor com fundamento no artigo 386, § 6o, inciso II,
do RIR/99.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Ademais, o motivo para a realização das operações demonstra-se coerente com as
estruturas societárias adotadas, pois decorrente da natureza do próprio processo de privatização.
Insista-se: o aproveitamento do benefício fiscal não poderia ter sido realizado de outra maneira.
A necessidade da desverticalização, ou seja, a segregação das participações em
empreendimentos de geração, transmissão e comercialização de energia, que já era uma realidade
para os players do mercado, foi corroborada pela edição da Lei no 10.848/04, objeto de conversão
da MP no 144/03, que alterou a redação do artigo 4o da Lei no 9.047/95, para vedar a hipótese de
uma geradora de energia elétrica controlar uma distribuidora de energia elétrica, ou vice-versa.
Em virtude imposição regulatória da desverticalização, era absolutamente vedada a
incorporação da GUARANIANA (atual NEOENERGIA) pela COSERN. Isso porque, caso a COSERN
incorporasse a GUARANIANA, se tornaria controladora direta de outras companhias de geração de
energia elétrica (ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A e TERMOPERNAMBUCO S/A), que
originalmente eram controladas pela GUARANIANA, em flagrante descumprimento da
determinação legal regulatória.
Para facilitar a visualização, confira-se o organograma de como ficaria o Grupo
empresarial caso a NEOENERGIA (antiga GUARARIANA) fosse incorporada pela COSERN:

Nesta senda, as operações realizadas pela Recorrente não apenas foram amparadas
na Lei como também decorreram de imposições regulatórias que impediam qualquer
discricionariedade. Tanto é assim que, repita-se à exaustão, foram integralmente aprovadas pelo
Agência reguladora competente, a ANEEL.
Enfim, todos os atos praticados tiveram por motivo a aquisição da COSERN em
processo de privatização, para o consequente aproveitamento do benefício fiscal de dedução do
ágio gerado nessa aquisição nos estritos termos da Lei. A finalidade da operação era a aquisição
de uma concessionária de energia elétrica de grande porte e participação no mercado brasileiro,
como forma de consolidar as atividades do grupo de empresas controlados pela GUARANIANA
S/A, atualmente denominada NEOENERGIA S.A.
Todos os atos societários praticados inserem-se congruentemente neste contexto
da aquisição de uma concessionária de energia por um grupo detentor de grandes empresas
concessionárias de energia elétrica (geradoras e transmissoras): (i) a forma de participação no
leilão; (ii) os fluxos de caixa ocorridos; (iii) a necessidade da constituição de todas as sociedades
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

envolvidas; e (iv) todas as operações realizadas para reduzir estruturas desnecessárias e obter
uma sinergia no grupo NEOENERGIA S/A.
Importante, frisar, ainda, que amortização do ágio, pago com fundamento em
previsão de rentabilidade futura, com fulcro no artigo 7.o, inciso III, da Lei n o 9.532 de 1997, deve
atender, inicialmente a três premissas básicas, como forma de comprovação da realização do
propósito negocial da operação, quais sejam:
1) o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio;
2) a realização das operações originais entre partes não ligadas;
3) seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida, bem como a
expectativa de rentabilidade futura.
A meu ver, no presente caso essas três premissas básicas também foram cumpridas,
razão pela qual resta demonstrado o propósito negocial da operação, como foi consignado pelo
julgador no Acórdão no 1402-00.993, cuja matéria é idêntica à discussão nestes autos (mesma
Recorrente COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN), porém,
relativamente aos ano-calendários de 2005, 2006, 2007 e 2008:

“(...)
A recorrente assevera que não se trata de uma mera operação de geração
espontânea e carecedora de propósitos negociais e fundamentos econômicos,
fato expressamente reconhecido no Termo de Encerramento de Ação Fiscal. Isso
porque restou comprovado o fato de que GUARANIANA S.A, COELBA S.A e
UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A, adquiriram o controle da COSERN em leilões de
privatização realizados respectivamente em 18/12/1997; tendo ocorrido outras
aquisições pelo grupo em 20/02/98 e em Oferta Pública de Ações (OPA) da
COSERN realizadas em 2000, tendo referidas aquisições sido feitas sempre com o
pagamento de expressivo ágio, verbis:
“a) em 18/12/1997, o grupo das empresas: GUARANIANA, COELBA e
UPDICK, através do processo licitatório de leilão de privatização adquiriu,
com expressivo ágio, 83.768.248 ações ordinárias e 4.648.146 ações
preferenciais classe “A”, representativas de 79,60% do capital votante e
3,91% do capital social da COSERN, respectivamente pelo preço de R$
645.057.192,00: e se tornaram os NOVOS ACIONISTAS CONTROLADORES da
COSERN (GRUPO);
b) Outras aquisições de ações de emissão da COSERN foram feitas por essas
empresas (GRUPO) através de leilão especial realizado em 20/02/1998 e de
Ofertas Públicas de Ações (OPA) da COSERN realizadas em 2000; tendo sido
apurado ágio em todas essas operações.” (Fls. 7 do TEAF)”
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Portanto, não restam dúvidas acerca do efetivo pagamento do custo total
da aquisição, incluindo-se o valor do ágio cuja amortização, ressalte-se, foi
especificamente analisada pelo órgão regulatório ANNEL nos termos da
Resolução n.o 474/2000 (Doc. 03 juntado à impugnação).
De igual forma foi cumprida a segunda premissa firmada por esta Turma de
Julgamento, na medida em que verifica-se que as operações originárias, que
geraram o ágio, foram realizadas entre o Estado do Rio Grande do Norte e as
empresas GUARANIANA S.A, COELBA S.A e UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A, portanto
partes não relacionadas ou ligadas.
Por fim, resta analisar a existência de algum questionamento acerca da
avaliação da empresa adquirida e da expectativa de rentabilidade futura.
Nos exatos termos ocorrido quando do julgamento que culminou na
lavratura do Acórdão n.o 1402-00.802, verifica-se que não houve qualquer
questionamento por parte da Fiscalização acerca do laudo de avaliação da
empresa adquirida bem como da expectativa de rentabilidade futura elaborado
pela Ernest & Young, não cabendo, portanto, ao julgador fazê-lo no presente
momento.
No que tange ao fundamento do Agente Fiscal no sentido de que o ágio
amortizado pela COSERN decorreu da aquisição, com ágio de suas próprias ações,
há que novamente, por sua clareza e objetividade, recorrer-se às premissas
firmadas quando da prolação do Acórdão n.o 1402-00.802 que fixa como
premissas para a identificação de uma operação que redunde em “ágio de si
mesma” a conjunção de dois fatores:
1. a inexistência de efetivo desembolso de recursos, neutralidade nesses
desembolsos, ou até pagamentos fictícios (não comprovados). Não haver
materialidade nos pagamentos;
2. a inexistência de efetiva mudança no controle acionário. Nos casos de
“Ágio de si mesmo” a participação acionária é adquirida por outra empresa do
mesmo grupo ou por interposta pessoa.
Pois bem, na situação versada nos autos, a efetividade dos desembolsos é
inconteste, na medida em que as aquisições se deram em Leilões de Privatização
e em Ofertas Públicas de Ações e, verifica-se que antes da operação a COSERN
era controlada pelo Estado do Rio Grande do Norte, ao passo que no momento
da incorporação o controle havia sido transferido das empresas GUARANIANA
S.A, COELBA S.A e UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A para a empresa IBIDEM.
Logo, é certo que no presente caso a amortização do ágio não se deu do
“ágio de sim mesma”, gerado artificialmente, seja na COSERN, seja no Grupo, mas
sim no ágio efetivamente pago pelas empresas GUARANIANA S.A, COELBA S.A e
UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A quando da aquisição da COSERN nos Leilões de
Privatização e nas subsequentes Ofertas Públicas de Ações, nos termos
expressamente atestados pela Fiscalização.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

A Fiscalização aduz, ainda, que o fato de a operação de capitalização da
IBIDEM ter ocorrido por força de uma operação de integralização pelas empresas
GUARANIANA S.A, COELBA S.A e UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A ter-se-ia criado um
ágio meramente escritural. Todavia, ao se analisar o conjunto de operações com
um todo, resta claro que o lançamento foi efetuado com base na inferência de
que as operações praticadas não tiveram propósito negocial.
Ora, inquestionavelmente ocorreu o efetivo pagamento do custo total da
aquisição, incluindo o valor pago a título de ágio, na operação originária que
gerou a contabilização do ágio. Outrossim, da análise do conjunto das operações,
resta comprovado que a forma jurídica adotada para a aquisição pelo grupo
NEOENERGIA (nova denominação da Guaraniania), para a participação nos
Leilões de Privatização e nas aquisições em Ofertas Públicas de Ações são legais,
legítimas e tinham como objetivo e fundamento econômico a aquisição do
controle da COSERN, visando melhorar o desempenho da empresa e consolidá-la
no mercado.
É certo que todas as operações praticadas pelo grupo NEOENERGIA tiveram
como objetivo a criação de uma estrutura societária viável, como planejamento
estratégico, para a aquisição da COSERN, com o consequente aproveitamento do
direito à amortização do ágio gerado, nos exatos termos do artigo 386, § 6o,
inciso II, do RIR. Não olvidemos que é se trata de propósito negocial legitimo a
economia de IRPJ e CSLL sobre lucro gerado a partir da aquisição societária
realizada com `ágio sobre a expectativa de rentabilidade futura, que efetivamente
ocorreu no presente caso.
Por fim, importante registrar que a recorrente esclareceu o motivo do
transcurso de três anos, havidos entre a data de aquisição do controle da
COSERN e a efetiva incorporação da IBIDEM pela COSERN: foi o prazo necessário
ao tramite do processo pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, cuja
aprovação final se deu em 30 de novembro de 2000, através da citada
RESOLUÇÂO N.o 474, que expressamente tratou e impôs as condições
efetivamente cumpridas para a aquisição da empresa”.
Outrossim, da Declaração de Voto do Conselheiro Luís Flávio Neto, inserta no
Acórdão 9101-002.304 (Recorrida: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE –
COSERN), extraio os seguintes argumentos que se aplicam ao caso sob julgamento e os adoto
como complemento às minhas razões de decidir:
“(...)
Na reunião de abril de 2016, a e. Câmara Superior de Recursos Fiscais
(doravante “CSRF”) analisou o recurso especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (doravante “PFN” ou “recorrente”), em que é recorrida a
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN (doravante
“COSERN”, “recorrida”, “investida” ou “adquirida”), no processo n.
10469.721944/2010-51. Em tal recurso, a PFN requer a reforma do acórdão n.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

1402-00.993 (doravante “acórdão a quo” ou “acórdão recorrido”), proferido pela
r. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 1a Seção (doravante “Turma a quo”),
entre outras coisas, no que concerne à legitimidade da amortização fiscal de ágio
fundado em expectativa de rentabilidade futura.
Trata-se da exigência de créditos tributários, referentes ao IRPJ do período
de 2005 a 2008, com fundamento na glosa da amortização das despesas de ágio.
O acórdão recorrido restou assim ementado, com destaque, em negrito, à
parte que é objeto de recurso especial e da presente declaração de voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2005, 2006, 2007, 2008 AUDITORIA FISCAL. PERÍODO DE
APURAÇÃO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
VERIFICAÇÃO
DE
FATOS,
OPERAÇÕES,
REGISTROS
E
ELEMENTOS
PATRIMONIAIS COM REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA FUTURA. POSSIBILIDADE.
LIMITAÇÕES. O fisco pode verificar fatos, operações e documentos,
passíveis de registros contábeis e fiscais, devidamente escriturados ou não,
em períodos de apuração atingidos pela decadência, em face de
comprovada repercussão no futuro, qual seja: na apuração de lucro líquido
ou real de períodos não atingidos pela decadência. Essa possibilidade
delimita-se pelos seus próprios fins, pois, os ajustes decorrentes desse
procedimento não podem implicar em alterações nos resultados tributáveis
daqueles períodos decaídos, mas sim nos posteriores. Em relação a
situações jurídicas, definitivamente constituídas, o Código Tributário
Nacional estabelece que a contagem do prazo decadencial para
constituição das obrigações tributárias, porventura delas inerentes,
somente se inicia após 5 anos, contados do período seguinte ao que o
lançamento do correspondente crédito tributário poderia ter sido efetuado
(art. 173 do CTN).
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO EFETIVAMENTE PAGO NA AQUISIÇÃO SOCIETÁRIA.
PREMISSAS. As premissas básicas para amortização de ágio, com fulcro nos
art. 7o., inciso III, e 8o. da Lei 9.532 de 1997, são: i) o efetivo pagamento do
custo total de aquisição, inclusive o ágio; ii) a realização das operações
originais entre partes não ligadas; iii) seja demonstrada a lisura na avaliação
da empresa adquirida, bem como a expectativa de rentabilidade futura.
Nesse contexto não há espaço para a dedutibilidade do chamado “ágio de si
mesmo”, cuja amortização é vedada para fins fiscais, sendo que no caso em
questão essa prática não ocorreu.
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO ARTIGOS 7o E 8o
DA LEI No 9.532/97. PLANEJAMENTO FISCAL INOPONÍVEL AO FISCO
INOCORRÊNCIA.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

A reorganização empresarial, sob amparo dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97, mediante a utilização de empresa veículo, desde que dessa
utilização não tenha resultado aparecimento de novo ágio, não resulta
economia de tributos diferente da que seria obtida sem a utilização da
empresa veículo e, por conseguinte, não pode ser qualificada de
planejamento fiscal inoponível ao fisco.
Por maioria dos votos, a Turma a quo acordou em rejeitar a preliminar de
decadência e por unanimidade, em dar provimento ao recurso, entendendo-se
que a amortização fiscal do ágio realizada pela COSERN teria sido legítima, de
forma a afastar a glosa de tais despesas pretendida na autuação fiscal.
A partir dos fatos e provas levados à sua análise, a Turma a quo, ao exercer
a sua competência de findar com a constatação fática necessária à aplicação das
normas jurídicas, assentou que:
- Em 1997, houve aquisição de investimento relevante com ágio fundado
em expectativa de rentabilidade futura, realizada entre partes
independentes, com efeito fluxo financeiro ou sacrifícios econômicos
envolvidos na operação de aquisição: em um processo licitatório de
desestatização, a COSERN, anteriormente pertencente ao Estado do Rio
Grande do Norte, foi adquirida por um grupo de entidades de direito
privado (GUARANIANA, COELBA, UPTICK., doravante “Novo Grupo de
Controle”), com pagamento efetivo de sobrepreço (ágio) incorrido com
fundamento em expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida
(COSERN).
- Adotando-se o Método de Equivalência Patrimonial (MEP), o custo de
aquisição do investimento foi desdobrado no valor patrimonial da COSERN
e no ágio suportado, justificado pela expectativa de futuros lucros trazidos
por esta.
- Em 1998, foi constituída a empresa IBIDEM S.A. (doravante “IBIDEM”)
pelas empresas componentes do Novo Grupo de Controle;
- Entre 1998 e 2000, o Novo Grupo de Controle adquiriu novas ações
detidas por acionistas minoritários e emitidas pela COSERN, em leilões
especiais e ofertas públicas de ações (OPAs). Em tais aquisições novamente
foi suportado pelo Novo Grupo de Controle o efetivo pagamento de preço
acrescido de ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura;
- em 2000, as empresas componentes do Novo Grupo de Controle
realizaram aumento de capital na empresa IBIDEM por meio de
integralização das ações da COSERN. Dessa forma, a empresa IBIDEM
passou a ser a controladora da COSERN.
- Ainda em 2000, a COSERN incorporou a IBIDEM e, a partir de então,
passou a amortizar fiscalmente o ágio.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

- Não houve dolo, fraude, simulação ou “abuso de direito” nas operações
praticadas pelo contribuinte. A multa aplicada pela fiscalização foi,
inclusive, de 75%.
No julgamento do recurso especial interposto pela PFN, a CSRF, por maioria
de votos, decidiu reformar o acórdão recorrido, de forma a manter a cobrança de
IRPJ, multa de 75% e juros de mora lançados no AIIM. Com isso, foi mantido o ato
da administração fiscal de glosa da amortização das despesas de ágio, não
obstante tenha sido reconhecido o ágio apurado pelo “Novo Grupo de Controle”
na aquisição da COSERN.
Nesta declaração de voto, permissa vênia, apresento os fundamentos que
me fizeram votar pelo NÃO PROVIMENTO do recurso especial interposto pela PFN
no que pertine à questão da amortização fiscal das despesas de ágio fundado em
expectativa de rentabilidade futura, por compreender que a cobrança tributária
em questão ofende as normas que tutelam a matéria, em especial aquelas que
decorrem do art. 7o e 8o da Lei n. 9.532/97. Tais fundamentos serão organizados
do seguinte modo:
1. O conceito de “ágio” por expectativa de rentabilidade futura e o Método
de Equivalência Patrimonial (“MEP”).
2. A evolução da legislação e do tratamento jurídico-tributário do “ágio”.
3. A norma de dedutibilidade fiscal das despesas de amortização de ágio
fundado em expectativa de rentabilidade futura.
4. Evidenciação analítica dos elementos componentes da norma
dedutibilidade fiscal das despesas de amortização de ágio fundado em
expectativa de rentabilidade futura 5. O vício imputado pela fiscalização
para a glosa das despesas de amortização de ágio no presente caso.
6. Conclusões finais quanto ao caso em análise.
1. O conceito de “ágio” por expectativa de rentabilidade futura e o Método de
Equivalência Patrimonial (“MEP”).
A palavra “ágio” conduz à ideia de um sobrepreço que se paga por algo, um
valor superior àquele seria o parâmetro esperado.
(...)
O ágio analisado no presente processo administrativo se refere à aquisição
de participação acionária relevante em empresas (investidas) por outras empresas
(investidoras). Nesse caso, como se verá no tópico “2” a seguir, o legislador
reconheceu como justificativa negocial para o pagamento de ágio (ou deságio) a
expectativa de rentabilidade futura da empresa investida, o valor de mercado de
bens do ativo empresa investida superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade, o fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

No caso concreto, uma pessoa jurídica adquiriu participação societária
relevante em outra pessoa jurídica (investimento), com o pagamento de um
sobrepreço (ágio) justificado pela expectativa de rentabilidade futura da empresa
adquirida. Está em questão, neste julgamento, a legitimidade da amortização
fiscal do aludido ágio levada realizada pelo contribuinte.
1.2. A identificação do ágio pelo Método de Equivalência Patrimonial (“MEP)
Quando uma pessoa jurídica possui participação societária relevante em
outra pessoa jurídica (controlada ou coligada), deve refletir em sua contabilidade
tal investimento avaliando-o conforme o método da equivalência patrimonial
(doravante “MEP”). Por sua vez, “ágios” e “deságios” são itens evidenciados nas
demonstrações contábeis pelo MEP: a companhia deve evidenciar que parte do
investimento mantido em sua controlada ou coligada não se justifica pelo valor
patrimonial desta, mas sim por uma ágio despendido quando de sua aquisição,
considerando o fundamento pelo pagamento deste11.
Nos idos de 1976, a Lei 6.404 (“Lei das SAs”) regulou a adoção do MEP,
especialmente em seu art. 248:
“Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos
relevantes (artigo 247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja
administração tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por
cento) ou mais do capital social, e em sociedades controladas, serão
avaliados pelo valor de patrimônio líquido, de acordo com as seguintes
normas: (...)”
A legislação brasileira passou a prever que as pessoas jurídicas que
detenham investimentos em controladas ou coligadas devem, ao realizar sua
escrituração pelo MEP, desdobrar o custo destas: (i) no valor do patrimônio
líquido existente no momento da aquisição da respectiva empresa investida e; (ii)
no ágio ou deságio eventualmente suportado para a aludida aquisição: (...)
Note-se que, para fins meramente contábeis e sem consequências
tributárias, na empresa investidora, o ágio (ou deságio) lançado no ativo
permanente, na conta de investimento, como ativo diferido, devendo ser deverá
ser amortizado mediante débito ou crédito ao seu lucro líquido. Na empresa
investida, por sua vez, o ágio componente do preço de emissão de ações, lançado
como reserva de capital, não está sujeito à amortização e não afeta de modo
algum o resultado.
Ainda contabilmente, vale observar que o desdobramento do referido ágio
também pode ser observado sob a perspectiva da pessoa jurídica investida,
embora tais registros contábeis não apresentem qualquer importância para a
questão em análise. Supondo-se que uma pessoa jurídica (investidora) realize
aumento de capital com sobrepreço em uma outra empresa (investida), referido
ágio seria escriturado em conta do ativo, de investimento. Já as demonstrações
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

financeiras da investida, em tese, deveriam evidenciar o ágio em questão em
conta de reserva de capital.
A referida escrituração contábil do ágio pela investida não possui necessária
relevância para a análise em tela, pois não há comunicação necessária com os
lançamentos contábeis realizados pela empresa investidora. Por essa razão, em
nenhum momento a legislação que rege a matéria se volta aos valores
contabilizados como ágio pela empresa investida, sendo relevante, apenas, a
conta de investimento presente nas demonstrações financeiras da empresa
investidora.
A apuração ou mesmo amortização contábil do aludido ágio por expectativa
de rentabilidade futura, escriturados pela empresa investidora em função do
MEP, sempre permaneceram neutros para fins tributários nas diversas
alterações legislativas atinentes à matéria. No que é mais relevante ao presente
caso, prescreve o Decreto-lei 1.598/77:
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata
o artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real,
ressalvado o disposto no artigo 33.
Conforme será evidenciado nos tópicos “2” e “3” e “4” a seguir, as
consequências tributárias apenas surgiriam com a realização do investimento,
com a apuração do ganho (ou perda) de capital prescrita pelo art. 33 do Decreto-
lei 1.598/77, ou com a amortização do ágio à fração 1/60 ao mês, decorrente da
implementação da fórmula operacional básica prescrita pelo art. 7o da Lei n.
9.532/97.
(...)
A existência de propósitos unicamente fiscais como locomotiva para o
exercício de liberdades econômicas tem polarizado a doutrina brasileira. De um
lado, por exemplo, PAULO AYRES BARRETO, leciona que o contribuinte possui o
direito de gerir as suas atividades com o menor ônus fiscal possível, desde que aja
de forma lícita, ou seja, sem a prática de atos qualificados como ilícitos, simulados
ou fraudulentos. Para esse professor, a tese que defende a desqualificação dos
negócios realizados exclusivamente para a redução da carga tributária conduziria
à obrigação de o contribuinte sempre ter de escolher a forma mais onerosa em
termos fiscais para a sua atividade. Em outra direção, por exemplo, MARCO
AURÉLIO GRECO68 sustenta que “a atitude do Fisco no sentido de desqualificar e
requalificar os negócios privados somente poderá ocorrer se puder demonstrar de
forma inequívoca que o ato foi abusivo porque sua única ou principal finalidade
foi conduzir a um menor pagamento de imposto”.
No caso dos autos, a discussão ganha novas cores. Afinal, o legislador
tributário prescreveu, por meio dos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/97, uma receita
operacional básica que deve ser seguida pelo contribuinte, que exige basicamente
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

que seja realizada operação de absorção patrimonial (incorporação, fusão ou
cisão) por razões exclusivamente tributárias: a amortização do ágio.
Tratando-se de opção fiscal (ou economia de opção, conforme exposto no
tópico “4.1.5”), o legislador abre caminhos diversos ao contribuinte, entre os
quais este poderá escolher aquele que melhor lhe aprouver e assumidamente
interessado na carga fiscal que lhe seja menos onerosa. Assim como uma pessoa
física não precisa demonstrar por quais razões deseja adotar o modelo
“simplificado” ou “completo” para sua DIRPF, a investidora e investida não
precisam demonstrar quaisquer razões extra tributárias para que procedam a
absorção patrimonial necessária à operacionalizar a amortização fiscal do ágio
fundado em expectativa de rentabilidade futura.
Uma operação realizada por determinado partilhar, que trilhe um caminho
aberto por lei que prescreve
opções fiscais, encontra-se legitimada
imediatamente pelo legislador ordinário. Nesse caso, é impróprio inquirir do
particular qualquer outra justificativa, sob pena de subjugar-se a competência do
Poder Legislativo. Se o legislador outorgou uma economia de opção às empresas
que adquiram investimento em controladas ou coligadas com ágio fundado em
expectativa de rentabilidade futura, prescrevendo uma fórmula operacional
básica para a implementação dessa opção fiscal, então aqueles que estiverem
dispostos a implementar uma incorporação, fusão ou cisão (absorção patrimonial)
estarão suficientemente legitimados pelo agente competente (Poder Legislativo)
a fazê-lo ainda que exclusivamente para a implementação dessa condição.
Se por qualquer motivo determinada empresa (investidora), que tenha
adquirido investimento relevante em outra pessoa jurídica (investida) com
sobrepreço fundado em expectativa de rentabilidade futura, restar
impossibilitada ou encontrar obstáculos para absorver o patrimônio da empresa
investida (ou vice-versa), poderá, ainda que imbuída única e exclusivamente no
propósito de se valer da economia de opção e aproveitar a amortização fiscal do
ágio, realizar as restruturações societárias necessárias para desobstruir o seu
caminho. Se a constituição de uma outra subsidiária para lhe transferir o
investimento for a solução, a operação estará suficientemente justificada pelo
propósito de viabilizar a fórmula operacional básica prescrita pelos arts. 7o e 8o da
Lei 9.532/97, não lhe sendo exigida a demonstração de qualquer outro propósito
extra tributário. Não há, nessa hipótese, qualquer óbice no Direito privado ou no
Direito tributária para a realização da referida restruturação societária e
transferência do investimento com ágio.
De fato, o legislador tributário estabeleceu uma fórmula operacional básica
para que fossem emparelhados o ágio escriturado pela investidora com os
efetivos lucros gerados pela empresa investida, cuja expectativa tenha dado causa
ao ágio apurado quando de sua aquisição. O propósito da realização das
operações de absorção patrimonial é justamente cumprir com a necessidade
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

técnica do emparelhamento de receitas e despesas observada pelo legislador para
possibilitar a amortização do ágio.
Nesse cenário, por ser impróprio inquirir do particular propósitos extra
tributários para a implementação de opção fiscal prescrita pelo legislador
competente, o chamado “propósito negocial” nas operações para a
implementação da fórmula operacional básica prescrita nos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/97 é indiferente e não interfere na legitimidade da amortização fiscal do
ágio.
5. O vício imputado pela fiscalização para a glosa das despesas de amortização
de ágio no presente caso.
O núcleo do recurso especial ora em análise consiste em saber se, com a
aquisição de investimento com ágio fundado em expectativa de rentabilidade
futura com a observância de todas as exigências da legislação tributária, contábil e
societária, poderia o contribuinte transferir o aludido investimento em função de
restruturação societária sem que, com isso, perca o direito à amortização das
referidas despesas com ágio caso realize posterior reunião das entidades investida
e investidora.
Em linhas gerais, a tese sustentada pela PFN tem como consequência que a
restruturação societária implementada pela contribuinte seja sancionada com a
impossibilidade de futura amortização do ágio. Já o contribuinte, em linhas
gerais, sustenta que o ágio legitimamente apurado na operação originária de
aquisição do investimento permanece perfeitamente sujeito a amortização
fiscal não obstante a realização das aludida reorganização societária anterior ao
evento de absorção previsto pelo art. 7o da Lei n. 9.532/97.
Nesse cenário, para verificar se o auto de infração lavrado merece
prosperar, é necessário testar como as operações realizadas pelo contribuinte
reagem à norma de amortização fiscal do ágio, em cada um de seus elementos
analisados no tópico “4” desta declaração de voto.

5.1. Elementos que são requisitos essenciais para a amortização fiscal do ágio.
Conforme fl. 1.363 do e-processo, houve efetiva aquisição de
investimento relevante com ágio fundado em expectativa de rentabilidade
futura: a COSERN, anteriormente pertencente ao Estado do Rio Grande do Norte,
foi adquirida por GUARANIANA, COELBA e UPTICK (Novo Grupo de Controle), com
efetivo pagamento de sobrepreço (ágio) fundado em expectativa de rentabilidade
futura da empresa adquirida.
Note-se que, no presente caso, não se questiona que o ágio por expectativa
de rentabilidade futura da COSERN tenha sido devidamente apurado e
demonstrado. Tal questão restou assentada pela Turma a quo no exercício de sua
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

competência para definir o substrato fático do presente caso (fl. 1363-4 do e-
processo):
“Nos exatos termos ocorrido quando do julgamento que culminou na
lavratura do Acórdão n.o 140200.802, verifica-se que não houve qualquer
questionamento por parte da Fiscalização acerca do laudo de avaliação da
empresa adquirida bem como da expectativa de rentabilidade futura
elaborado pela Ernest & Young, não cabendo, portanto, ao julgador fazê-lo
no presente momento.”
É relevante ter claro que, na aquisição em questão, houve efetivo
pagamento em dinheiro ao Estado do Rio Grande do Norte. O requisito do efetivo
fluxo financeiro ou sacrifícios econômicos envolvidos na operação de aquisição
foi plenamente cumprido. Tal fator foi criteriosamente aferido pela Turma a quo,
como se observa do seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 1363-4 do e-
processo):
“(...) Isso porque restou comprovado o fato de que GUARANIANA S.A,
COELBA S.A e UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A, adquiriram o controle da
COSERN em leilões de privatização realizados respectivamente em
18/12/1997; tendo ocorrido outras aquisições pelo grupo em 20/02/98 e
em Oferta Pública de Ações (OPA) da COSERN realizadas em 2000, tendo
referidas aquisições sido feitas sempre com o pagamento de expressivo
ágio, verbis:
“a) em 18/12/1997, o grupo das empresas: GUARANIANA, COELBA e
UPDICK, através do processo licitatório de leilão de privatização adquiriu,
com expressivo ágio, 83.768.248 ações ordinárias e 4.648.146 ações
preferenciais classe “A”, representativas de 79,60% do capital votante e
3,91% do capital social da COSERN, respectivamente pelo preço de R$
645.057.192,00: e se tornaram os NOVOS ACIONISTAS CONTROLADORES da
COSERN (GRUPO);
b) Outras aquisições de ações de emissão da COSERN foram feitas por essas
empresas (GRUPO) através de leilão especial realizado em 20/02/1998 e de
Ofertas Públicas de Ações (OPA) da COSERN realizadas em 2000; tendo sido
apurado ágio em todas essas operações.” (Fls. 7 do TEAF)
Portanto, não restam dúvidas acerca do efetivo pagamento do custo total
da aquisição, incluindo-se o valor do ágio cuja amortização, ressalte-se,
foi especificamente analisada pelo órgão regulatório ANNEL nos termos
da Resolução n.o 474/2000 (Doc. 03 juntado à impugnação).
(...)
Pois bem, na situação versada nos autos, a efetividade dos desembolsos é
inconteste, na medida em que as aquisições se deram em Leilões de Privatização
e em Ofertas Públicas de Ações e, verifica-se que antes da operação a COSERN era
controlada pelo Estado do Rio Grande do Norte, ao passo que no momento da
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

incorporação o controle havia sido transferido das empresas GUARANIANA S.A,
COELBA S.A e UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A para a empresa IBIDEM”.
Foi cumprida a exigência do efetivo desdobramento do custo de aquisição
em valor de equivalência patrimonial e o ágio por expectativa de rentabilidade
futura.
Também foi cumprido, no presente caso, a exigência de que a amortização
do ágio apurado pela investidora se processasse contra os lucros da empresa
investida, cuja expectativa de lucratividade tenha dado causa ao ágio quando de
sua aquisição.
No presente caso, então, todos os requisitos essenciais para a amortização
fiscal do ágio foram preenchidos.
5.2. Elementos que não são requisitos essenciais, mas que corroboram para
reconhecimento do direito à amortização fiscal do ágio.
Verificando-se que foram cumpridos todos os elementos essenciais,
previstos pelos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/97, já seria possível afirmar a
legitimidade da amortização fiscal. Não obstante, em homenagem à
jurisprudência deste Tribunal e ao papel de uniformização da CSRF, cumpre
enfrentar o presente caso com vistas aos safe harbours expostos no subtópico
“4.2”.
Em primeiro lugar, é importante frisar que o ágio por expectativa de
rentabilidade futura ora em contenda foi apurado em operação originária de
aquisição de investimento realizada com terceiro independente. Conforme fls.
1.363 do e-processo a COSERN, anteriormente pertencente ao Estado do Rio
Grande do Norte, foi adquirida por um grupo de entidades de direito privado,
quais sejam, GUARANIANA S.A, COELBA S.A e UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A, com
pagamento do ágio acima descrito.
Há certo consenso quanto à fundamental distinção da chamada
“transferência de ágio” (vide subtópico “4.3.2”) de casos de “ágio interno”69
(vide subtópico “4.2.1”). E, no presente caso, realmente NÃO se está diante de
operação que possa ser rotulada de “ágio interno”, pois o ágio por expectativa
de rentabilidade futura em questão foi apurado em operação originária de
aquisição de investimento realizada com terceiro independente, com efetivo
fluxo pagamento do preço (e do sobrepreço).
O acórdão a quo expressamente assentou (fls. 1.364-5 do e-processo), in
verbis:
“Logo, é certo que no presente caso a amortização do ágio não se deu do
“ágio de sim mesma”, gerado artificialmente, seja na COSERN, seja no Grupo,
mas sim no ágio efetivamente pago pelas empresas GUARANIANA S.A,
COELBA S.A e UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A quando da aquisição da COSERN
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

nos Leilões de Privatização e nas subsequentes Ofertas Públicas de Ações,
nos termos expressamente atestados pela Fiscalização”.
Não se pode, assim, imputar às operações realizadas pela COSERN o
estigma suportado por casos de “ágio interno” ou “ágio em si mesmo”:
conforme restou devidamente assentado pelo acórdão a quo, o caso concreto
analisado nos presentes autos não envolve “ágio interno” ou “ágio em si
mesmo”. Ainda que o presente caso viesse a ser confundido com aquilo que se
rotula de “ágio interno” – o que, repita-se, já restou definitivamente afastado
neste processo administrativo – ainda assim a validade para fins tributários das
operações praticadas deveria ser verificada diante de cada um de seus elementos
analisados no tópico “4” deste voto. Seria necessário investigar tratar-se de “ágio
válido” ou “inválido”, não se admitindo conclusões apriorísticas pela consideração
apressada de meros rótulos.
O CARF deve combater a criação artificial de ágio, como se dá com a
duplicação deste gerada mediante a sua transferência entre partes relacionadas.
O ágio deve ser legítimo em sua origem, de modo que a sua transferência não
gere dedutibilidades maiores que aquelas que seriam percebidas pela entidade
que o transfere.
A ausência de prejuízo ao fisco com a transferência do investimento e de
respectivo ágio é argumento contundente, com acolhida doutrinária e na
jurisprudência do CARF. Assim, LUCIANO AMARO aduz que, “se a investidora
original ‘A’ podia incorporar a investida e passar a amortizar o ágio, o mesmo se
dá quando ‘A1’ incorpora a fatia do investimento que lhe tenha sido transferida
por ‘A’”. Não há, no presente caso, economia tributária distinta daquela que
seria obtida sem a transferência do ágio. Não há mais dúvidas, neste processo
administrativo, que as entidades adquirentes (Novo Grupo de Controle), acaso
absorvessem ou fossem absorvidas pela COSERN, teriam plenamente garantido o
direito à amortização do ágio em questão, à fração de 1/60 por mês.
No presente caso, então, militam a favor das operações realizadas pelo
contribuinte todas as salvaguardas analisadas neste voto, o que corrobora para a
evidenciação da legitimidade da amortização das despesas de ágio em tela.

Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

5.3. Elementos que são indiferentes e não interferem na amortização fiscal do
ágio por expectativa de rentabilidade futura.
Conforme se verificou, a fórmula operacional básica prescrita pelo
legislador para viabilizar o aproveitamento fiscal do ágio simplesmente não
estabelece exigências temporais. Não consta qualquer prazo nos enunciados
prescritivos da Lei no 9.532/97, tal como não há prazos nas normas societárias
que regulam aquisições, fusões e cisões societárias. Devem ser ignorados, então,
questionamentos desse jaez para a solução do presente caso.
Ainda que assim não fosse, o acórdão a quo, à fl. 1.365 do e-processo,
consignou o quanto segue:
“Por fim, importante registrar que a recorrente esclareceu o motivo do
transcurso de três anos, havidos entre a data de aquisição do controle da
COSERN e a efetiva incorporação da IBIDEM pela COSERN: foi o prazo
necessário ao tramite do processo pela Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL, cuja aprovação final se deu em 30 de novembro de 2000, através
da citada RESOLUÇÂO N.o 474, que expressamente tratou e impôs as
condições efetivamente cumpridas para a aquisição da empresa.”
Além disso, conforme verificado acima, também é indiferente toda uma
gama de possíveis reorganizações societárias que não ocasionaram a reunião
patrimonial da entidade investida com a entidade investidora (absorção
patrimonial). A constituição da IBIDEM e o aumento de seu capital mediante a
integralização de ações da COSERN pelo Novo Grupo de Controle são neutros em
relação ao tema em análise, como acima fundamentado.
Conclusão oposta à que chegou o acórdão recorrido não encontraria
guarida no sistema jurídico. Afinal, diante de obstáculos negociais efetivamente
reconhecidos para que o “Novo Grupo de Controle” (GUARANIANA, COELBA e
UPTICK ) absorvessem a COSERN ou fosse absorvido por esta, a consequência
deveria ser a perda da possibilidade de aproveitamento de ágio por expectativa
de rentabilidade futura efetivamente suportado no processo licitatório de
desestatização?
No presente caso, diante da impossibilidade do Novo Grupo de Controle
implementar a fórmula operacional básica prescrita pelos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532, deve ser questionado por qual razão, por exemplo, fundos de previdência,
bancos de investimento ou outras entidades deveriam sofrer restrições ao direito
de auto-organização, não lhes sendo permitida a transferência de seu
investimento a empresas controladas que possam implementar a referida fórmula
operacional básica. Ou, com olhos ao princípio da igualdade e da livre
concorrência, porque tais entidades deveriam ser submetidas a condições
desiguais em comparação com outras que não possuam os mesmos “obstáculos
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

negociais” reconhecidos pelo acórdão a quo, com o cerceamento de seu direito à
amortização fiscal do ágio?
Quanto à questão de propósito negocial na restruturação realizada no caso
sob julgamento, ainda que esse elemento seja indiferente para a matéria sob
julgamento, pode-se aferir que há uma série de demonstrações quanto a
justificativas não tributárias para a constituição da IBIDEM. O acórdão a quo assim
consignou (fls. 1363 e seg. do e-processo), in verbis:
“A meu ver, no presente caso essas três premissas básicas também foram
cumpridas, razão pela qual resta demonstrado o propósito negocial da
operação.
A recorrente assevera que não se trata de uma mera operação de geração
espontânea e carecedora de propósitos negociais e fundamentos
econômicos, fato expressamente reconhecido no Termo de Encerramento
de Ação Fiscal.
(...)
Ora, inquestionavelmente ocorreu o efetivo pagamento do custo total da
aquisição, incluindo o valor pago a título de ágio, na operação originária
que gerou a contabilização do ágio. Outrossim, da análise do conjunto das
operações, resta comprovado que a forma jurídica adotada para a aquisição
pelo grupo NEOENERGIA (nova denominação da Guaraniania), para a
participação nos Leilões de Privatização e nas aquisições em Ofertas
Públicas de Ações são legais, legítimas e tinham como objetivo e
fundamento econômico a aquisição do controle da COSERN, visando
melhorar o desempenho da empresa e consolidá-la no mercado.
É certo que todas as operações praticadas pelo grupo NEOENERGIA tiveram
como objetivo a criação de uma estrutura societária viável, como
planejamento estratégico, para a aquisição da COSERN, com o consequente
aproveitamento do direito à amortização do ágio gerado, nos exatos
termos do artigo 386, § 6o, inciso II, do RIR. Não olvidemos que é se trata de
propósito negocial legitimo a economia de IRPJ e CSLL sobre lucro gerado a
partir da aquisição societária realizada com ágio sobre a expectativa de
rentabilidade futura, que efetivamente ocorreu no presente caso.”
No presente caso, então, militam a favor das operações realizadas pelo
contribuinte todas as salvaguardas analisadas neste voto, o que corrobora para a
evidenciação da legitimidade da amortização das despesas de ágio em tela.
6. Conclusões finais quanto ao caso em análise.
No recurso especial interposto pela PFN, ora em análise, foi requerido,
entre outras coisas, que esta CSRF decidisse quanto à validade de operações de
restruturação
societária
realizadas
pelo
contribuinte,
rotuladas
como
transferência de investimento registrado, pelo MEP, com ágio por expectativa de
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

rentabilidade futura. A PFN interpôs o referido recurso em face de acórdão
unânime da Turma a quo, que reconheceu a legitimidade do ágio por expectativa
de rentabilidade futura apurado na aquisição da COSERN, bem como o seu
posterior aproveitamento fiscal.
Na busca da melhor solução à presente demanda, foram analisados
elementos prescritos pelo legislador como requisitos essenciais para a
amortização fiscal do ágio: os aludidos requisitos foram atendidos pela
contribuinte, o que já seria suficiente para manter incólume o acórdão
recorrido, que considerou legítimos os atos praticados pelo contribuinte.
Também foi analisada uma série de elementos que vêm sendo adotados
pela jurisprudência do CARF como uma espécie de safe harbours em casos
semelhantes ao ora em análise: o contribuinte apresenta características para se
valer dos safe harbours em questão.
Embora
pessoalmente
não
considere
os
referidos
elementos
determinantes, é eloquente saber que o caso em julgamento preenche uma série
de requisitos adotados por respeitados Conselheiros em diversos julgamentos do
CARF, os quais militam a favor da legitimidade das operações realizadas pelo
contribuinte.
Por fim, foram investigados elementos que, embora adotados como
fundamento em alguns julgados do CARF, são na verdade indiferentes e não
interferem na amortização fiscal do ágio: ainda assim, o contribuinte apresenta
características para se valer desses fundamentos que se prestariam a demonstrar
a legitimidade de seus atos.
Novamente, embora pessoalmente considere os referidos elementos não
interfiram em nada para a aferição da legitimidade da amortização fiscal das
despesas de ágio, é curioso saber que o caso em julgamento preenche também
esses elementos, o que mais uma vez milita a favor da legitimidade das operações
realizadas pelo contribuinte.
Por todo o exposto, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial
interposto pela PFN quanto à matéria analisada nesta declaração de voto, a fim
de que se mantenha a acertada decisão da Turma a quo, que reconheceu a
legitimidade e dedutibilidade das despesas de amortização de ágio levada a termo
pelo contribuinte”.
Ademais, ainda que se entenda tratar de empresa veículo, na linha do que decidiu
recentemente o STJ, no Resp. no 2.026.473–SC, por meio do voto condutor do Ministro Gurgel de
Faria, que não há não proibição na lei para tanto:
“Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o
disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding
“como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos
fiscais”).
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como
"veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões
reais ("propósito negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas
originais queiram manter sua segregação por diversas razões (estratégicas,
econômicas, operacionais...).
Em suma, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”),ao julgar o referido REsp
2.026.473/SC, concluiu que a legislação não veda o emprego de empresa veículo para amortização
fiscal do ágio:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO.
MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO
ENTRE PARTES DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À
ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE.
ILEGALIDADE.
(...)
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento
nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a
dedução do ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias
dependentes) e mediante o emprego de "empresa-veículo".
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial,
consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do
investimento (compra de participação societária) e o valor do patrimônio líquido
na época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como
custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação
societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades
empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na Lei
n. 9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem
acarretados efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova
o lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação" (art. 149, VII) e
também contém norma geral ante elisiva (art. 116, parágrafo único), a qual
poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

jurídicos ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a "plena
eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a
serem seguidos" (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o
"propósito negocial" das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre "partes
dependentes" (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
"empresa-veículo"; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que
esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o "ágio interno" ou o ágio
resultado de operação com o emprego de "empresa-veículo" impediria a dedução
do instituto em exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque,
até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete
ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais
pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, em razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há
demonstração de que as operações entabuladas pela parte recorrida foram
atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa na
dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta
em face da interposição dos embargos de declaração.
(REsp n. 2.026.473/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em 5/9/2023, DJe de 19/9/2023.)
Nesse sentido já decidiu, por maioria de votos, a 1a Turma da CSRF, à vista do
Acórdão 9101-006.787, julgado em 06/11/2023 por maioria, o Conselheiro fazendário Luiz Tadeu
Matosinho Machado assim concluiu (grifos nossos):
“Não é possível afirmar, como cravou a autoridade fiscal, a ausência de propósito
negocial da empresa Abaeté, neste caso. A própria estrutura do negócio, criticada
pela autoridade fiscal, não me parece merecer reparos do ponto de vista fiscal,
posto que estava dentro da exclusiva esfera de liberdade negocial de que gozam
os contribuintes, que assim podem estruturá-los da forma mais conveniente e
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

menos onerosa para ambas as partes, desde que não impliquem em violação à
lei.
Assim, a aquisição inicial da empresa Ágora Holdings pelo grupo Bradesco
mediante sua incorporação e substituição de suas ações por ações do Banco
Bradesco BBI não pode ser objeto de nenhum questionamento sob o aspecto
fiscal, assim como a previsão de opção de recompra das ações estabelecidas no
pacto entre as partes e que restou exercido.
Inexistindo qualquer elemento e mesmo acusação direta de que tal pacto teria
sido simulado, descabe ao Fisco questionar a estrutura negocial adotada para
afastar seus efeitos fiscais”.
Releva ressaltar que a CSRF não acolheu acusações de uso de empresa veículo
quando desacompanhadas de provas de que constituídas unicamente para permitir o registro e
amortização do ágio.
O Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, no Acórdão 9101-006.790, assim
proferiu sua declaração de voto:
Com efeito, no presente caso, considero que restou justificado o propósito
negocial para a utilização da empresa-veículo UBS participação na estrutura
negocial, por questões regulatórias, nos termos examinados nos acórdãos de
recurso voluntário e de embargos proferidos pelo colegiado a quo, tendo este
último concluído no sentido de que “restou comprovado que a operação se deu
entre partes não ligadas, houve lisura na avaliação da empresa adquirida com a
comprovação da expectativa de rentabilidade futura e a extinção do investimento
se deu entre a investidora (assim entendida a holding criada no Brasil para
cumprimento de regras regulatórias, UBS PARTICIPAÇÕES) e a investida (BANCO
PACTUAL)”
No presente caso, há diversas razões regulatórias e negociais para utilização da
empresa IBIDEM. Conforme já esclarecido, analisando a operação como um todo demonstra o
evidente fundamento econômico para a realização dos atos societários: o ágio legitimamente
pago na aquisição da Recorrente no processo de privatização foi adquirido pela empresa IBIDEM, a
qual foi absorvida pela Recorrente, que passou a amortizar esse valor com fundamento no artigo
386, § 6o, inciso II, do RIR/99.
Ademais, conforme já dito, as rotuladas empresas veículos de holdings, ou seja,
sociedades que têm por objeto social justamente a participação em outras empresas, em plena
conformidade com o comando previsto no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/76. Confira-se:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que
não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o
objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
O que precisa ficar claro, pois, é que ao contrário de uma empresa industrial,
comercial ou uma prestadora de serviços que, como regra geral, demandam um mínimo de
“tempo de vida”, estrutura física e de pessoal para operarem, a prova da existência e objeto de
uma holding se dá justamente com seu ato constitutivo, inscrição perante o fisco e declarações
dos sócios. O Direito assim tutela.
Alinhado ao que leciona Charles William MacNaughton:
(...) por causa finalística de uma sociedade, podemos entender como sua própria
função social.
Uma sociedade possui um objeto social que é justamente a atividade econômica
efetivada para gerar resultados aos sócios. Nesse sentido, todo ato que uma
sociedade pratica para contribuir na formação desse resultado há de ser tido
como englobado na função social da sociedade.
O que se opera no caso da empresa-veículo utilizada para aproveitamento do
ágio? O investidor paga um sobrepreço para adquirir um ativo (uma sociedade)
com a expectativa de ter um resultado (lucro) no futuro. A obtenção desse
resultado é justamente o tipo de ato que se enquadra na função social daquela
pessoa jurídica.
O aproveitamento fiscal do ágio nada mais é do que o reconhecimento do
ordenamento jurídico de que a renda auferida pelo investidor será o resultado
futuro menos o valor pago por esse resultado.
(...)
A empresa veículo holding que participa de outra pessoa jurídica cumprindo seu
objeto social, portanto, e incrementa, assim, o resultado dos sócios está sim
cumprindo sua função social. A função social do contrato, previsto no artigo 421
do Código Civil, está sendo atingida. (IR e planejamento fiscal: a questão das
empresas-veículo. In: Novo RIR. Coordenação: Jimir Doniak Jr. São Paulo: Quartier
Latin. 2019. P. 97/98).
No que tange à duração de uma sociedade, convém notar que esta pode variar
conforme o interesse das partes, lembrando que o artigo 997 do Código Civil estabelece, em seu
inciso II, que os atos constitutivos de uma sociedade devem conter, além das cláusulas estipuladas
pelas partes, “a denominação, objeto, sede e prazo”, o que ratifica a liberdade quanto à duração e
finalidade de uma holding.
Sobre esse ponto, transcrevo trecho do voto condutor proferido por Luis Henrique
Marotti Toselli no Acórdão no 9101-006.787:
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

“Quanto à duração de uma sociedade, convém notar que esta varia conforme o
interesse das partes, lembrando que, de acordo com o parágrafo único do artigo
981 do Código Civil - que trata da Sociedade de Propósito Específico – SPE -, a
atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.
O artigo 997, também do Código Civil, ainda estabelece, em seu inciso II, que os
atos constitutivos de uma sociedade devem conter, além das cláusulas
estipuladas pelas partes, “a denominação, objeto, sede e prazo”, o que ratifica a
liberdade quanto à duração e finalidade de uma holding.
Segundo Edmar Oliveira Andrade Filho:
No Brasil, o problema do prazo de duração passou a ser secundário após o
advento do parágrafo único do art. 981 do CC, segundo o qual 'a atividade
pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados'.
Portanto, a permanência ou duração de uma sociedade não é um requisito
de validade para a constituição e utilização de uma pessoa jurídica, pois o
próprio ordenamento jurídico já se encarregou de realizar as valorações
pertinentes ao tempo de duração de uma sociedade.
Ora, é perfeitamente válido e eficaz, sob o prisma jurídico, a existência de
sociedades efêmeras e outras de longa duração, com capital social ínfimo ou
substancial, umas com operações mercantis, outras produtivas ou prestadoras de
serviços e outras ainda como mero canais de investimento, o que vai depender
dos fins sociais e econômicos estabelecidos pelos sócios e administradores
dentro de sua liberdade de empreender e de buscar maximizar os resultados nos
limites da lei.
Se a própria legislação tipifica uma “holding pura com fins específicos” como uma
espécie societária própria do Direito, conferindo-lhe autonomia e legitimidade
para praticar uma única operação, inclusive para fins de economia tributária, não
vejo como não admitir, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, o uso de
empresas veículos em estruturas de aquisições de investimentos com ágio”.
Aludido acórdão, que por maioria de votos deu provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte ( 06/11/202)3, restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo) para adquirir a participação societária com
ágio e, posteriormente, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação por
interposição fictícia, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a
operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes, ainda que sob a
motivação de ausência de propósito negocial, figura esta que, na verdade, não foi
incorporada ou recepcionada pelo Direito Tributário Brasileiro.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DA EMPRESA CONTROLADORA PARA A
SOCIEDADE HOLDING ADQUIRIR O INVESTIMENTO. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO
DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência dos recursos empregados na aquisição de participação societária,
da empresa controladora operacional para uma holding constituída para adquirir
o investimento com ágio, não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida,
não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação,
o que não se revela no caso.
Portanto, resta claro que mesmo com a aplicação da doutrina e jurisprudência mais
restritas acerca dos limites para a realização de operações que tenham efeitos tributários, os
procedimentos da Recorrente foram absolutamente corretos. Nesse sentido, estou convicta do
propósito negocial da Recorrente ao realizar todas as operações sob exame.
Em tempo, a apuração da Base de Cálculo da CSLL se aplicam as normas da
legislação regente e vigente para o IRPJ.
Subsidiariamente - Cobrança Cumulativa da Multa Isolada com a Multa de Ofício e
Juros sobre a Multa
No tópico “Impossibilidade da Concomitância de Multa Isolada e de Multa de
Ofício”, aduz a recorrente que é inviável a aplicação simultânea da multa de ofício e multa isolada,
em respeito ao princípio da consunção, trazendo em seguida jurisprudência desse conselho, e
citações doutrinárias.
Trata-se de matéria bastante conhecida e controversa neste tribunal administrativo
nos fatos geradores ocorridos após 2007, e que geralmente possui resultado divido tanto nas
câmaras baixas, como na câmara superior de recursos fiscais.
Quanto ao tema, inicialmente entendo que o racional da Súmula CARF no 105
permanece aplicável mesmo após a alteração legislativa promovida pela Lei 11.488/2007, eis que
esta modificou apenas o texto normativo, em nada alterando quanto à norma jurídica subjacente.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430/96 e alterou a posição do dispositivo que prevê a aplicação da multa isolada, a
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

circunstância de penalizar duplamente contribuinte permaneceu incólume, razão pela qual súmula
deveria ser aplicada ao caso.
Outrossim, superando-se a questão acerca da aplicabilidade da súmula, tenho
firmado posicionamento no sentido de que a cobrança de multa isolada não pode prevalecer se e
quando tenha sido aplicada a multa de ofício pela ausência de recolhimento do valor tal como
apurado no ajuste anual.
Isso porque sempre que a falta de recolhimento da estimativa refletir no valor do
ajuste anual devido e este não for recolhido, ensejando a aplicação da multa de ofício, teremos
uma dupla repercussão da primeira infração, já que esta ensejará, ao mesmo tempo, a exigência
da multa isolada e da multa de ofício.
Como se sabe, o não recolhimento da estimativa mensal pode ser visto como etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é, portanto, meio de
execução da segunda. Com efeito, o bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da
arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário,
e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação.
Nesse sentido, havendo aplicação de multa de ofício pela ausência de recolhimento
do ajuste anual, há que se considerar a multa isolada inexigível, eis que absorvida por esta. E isso
não porque se trata da mesma penalidade, mas porque quando uma conduta passível de punição
faz parte da etapa preparatória para outra conduta também punível, deve-se punir apenas o
ilícito-fim, haja vista que uma conduta absorve a outra. Aplicável, portanto, ao caso, o princípio da
consunção.
Frisa-se que a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica em
qualquer ilegalidade, afinal cada conduta refere-se ao descumprimento de deveres distintos.
Assim, não há qualquer ilegalidade na cobrança isolada da multa por falta de recolhimento das
estimativa. A problemática surge quando da cobrança simultânea das multas (uma à razão de 50%
sobre a estimativa não recolhida, e a outra à razão de 75% do valor do ajuste anual devido), haja
vista que, conforme já dito, uma conduta é preparatória da outra.
Quanto à aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício, é questão superada
pelo advento da Súmula CARF no 108 de Enunciado:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por estas razões, quanto a este tópico, voto por dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar as multas isoladas da presente exigência, quando cumuladas com a multa
de ofício.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de decadência
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente os
autos de infração.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
Em que pese o profundo e robusto voto da Conselheira Relatora, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça, a Turma, por maioria de votos, divergiu de seu entendimento em relação às
matérias de mérito aqui discutidas, basicamente despesas com amortização de ágio, com seus
reflexos, incluindo multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimentos de estimativas
mensais e ajustes feitos pelo fisco no lucro da exploração.
Passo a tratar de cada um dos temas.
GLOSA DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. LANÇAMENTOS DE IRPJ
A respeito do primeiro tópico (glosa de despesas com amortização de ágio), a
matéria é recorrente neste Colegiado, inclusive envolvendo a própria contribuinte em diversos
processos tratando dos mesmos fatos, vg, PA nos 10469.721.944/2010-51 e 10469.721945/2010-
03, já julgados em última instância (CSRF) e mantidos integralmente os lançamentos, portanto
decisões definitivas. (Acórdãos no 9101-002.304 e no 9101-002.303, de 06/04/2016, da 1a Turma,
Relator André Mendes Moura).
Pela profundidade com que foi tratado o tema e por envolver, como dito, a mesma
matéria, os mesmos fatos e a mesma recorrente, sirvo-me, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei
no 9.784/19991 de excertos do voto condutor do Conselheiro André Mendes Moura, declinado no

1Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Acórdão 9101-002.304, de 06/04/2016, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
assumindo suas palavras como minhas e como se de minha lavra pessoal fossem, na forma
conforme abaixo se reproduz, fazendo ao final, as ponderações e acréscimos que entendo
pertinentes.
Cabe destacar que o voto do Conselheiro André Mendes Mouras é composto de
duas partes principais, a primeira tratando de conceitos doutrinários e aspectos legislativos e
jurisprudenciais e a segunda analisando o caso concreto.
Passo à sua reprodução:
Conceitos doutrinários e aspectos legislativos e jurisprudenciais:
Naturalmente, no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade
empresarial pautou-se pelas diretrizes da contabilidade fiscal, até a
edição da Lei no 11.638, de 2007. O novo diploma norteou-se pela
busca de uma adequação aos padrões internacionais para a
contabilidade, adotando, principalmente, como diretrizes a busca da
primazia da essência sobre a forma e a orientação por princípios
sobrepondo-se a um conjunto de regras detalhadas baseadas em
aspectos de ordem escritural. Nesse contexto, houve um
realinhamento das normas contábeis no Brasil, e por consequência
do conceito do goodwill. Em síntese, ágio contábil passa (melhor
dizendo, volta) a ser a diferença entre o valor da aquisição e o valor
patrimonial justo dos ativos (patrimônio líquido ajustado pelo valor
justo dos ativos e passivos).
E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o
legislador promoveu uma aproximação do conceito jurídico-tributário
do ágio com o conceito contábil da Lei no 11.638, de 2007, além de
novas regras para o seu aproveitamento, que não são objeto de
análise do presente voto.
Enfim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso
concreto, disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, alinha-
se a um conceito jurídico determinado pela legislação tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a
sua análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Aproveitamento do Ágio. Hipóteses
(...)
E, ao se tratar de ágio, vale destacar, mais uma vez, os dois sujeitos,
as duas partes envolvidas na sua criação: a pessoa jurídica investidora
e a pessoa jurídica investida, sendo a investidora é aquela que
adquiriu a investida, com sobrepreço.
Não por acaso, são dois eventos em que a investidora pode se
aproveitar do ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a
detentora do investimento, ao alienar a participação da pessoa
jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida
transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
(...)
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena
o investimento para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa
a integrar o valor patrimonial do investimento para fins de apuração
do ganho de capital e, assim, reduz a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. A situação é tratada pelo Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977,
arts. 391 e 426 do RIR/99:
(...)
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida
transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão). O ágio pode se tornar uma despesa de
amortização, desde que preenchidos os requisitos da legislação e no
contexto de uma transformação societária envolvendo a investidora
e a investida.
Contudo, sobre o assunto, há evolução legislativa que merece ser
apresentada.
Primeiro, o tratamento conferido à participação societária extinta em
fusão, incorporação ou cisão, atendia o disposto no art. 34 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
(...)
O que se pode observar é que o único requisito a ser cumprido, como
perda de capital, é que o acervo líquido vertido em razão da
incorporação, fusão ou cisão estivesse avaliado a preços de mercado.
Contudo, para que se consumasse a perda de capital prevista no
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

inciso I, o valor contábil deveria ser maior do que o acervo líquido
avaliado a preços de mercado, e tal situação se mostraria viável,
especialmente, quando, imediatamente após à aquisição do
investimento com ágio, ocorresse a operação de incorporação, fusão
ou cisão.
Ocorre que tal previsão se consumou em operações um tanto quanto
questionáveis por vários contribuintes, mediante aquisição de
empresas deficitárias pagando-se ágio, para, em logo em seguida,
promover a incorporação da investidora pela investida. As operações
ocorriam quase simultaneamente.
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de
transformação
societária,
sofreu
alteração
legislativa.
Vale
transcrever a Exposição de Motivos da MP no 1.602, de 1997, que,
posteriormente, foi convertida na Lei no 9.532, de 1997.
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio
decorrente da aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária
no capital de outra, avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse
assunto, diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos
tributários", vem utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias,
pagando ágio pela participação, com a finalidade única de gerar ganhos de
natureza tributária, mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação
da empresa lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais,
tendo em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que
possa incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Não vacilou a doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI5 ao
discorrer, com precisão sobre o assunto
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação
tributária nacional regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser
conferido ao ágio em hipóteses de incorporação envolvendo a pessoa
jurídica que o pagou e a pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per
se, evento suficiente para a realização do ágio, independentemente de sua
fundamentação econômica. (...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no
9.532/1997, adveio um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do
ágio. Desde então, restringiram-se as hipóteses em que o ágio seria passível
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

de ser deduzido no caso de incorporação entre pessoas jurídicas, com a
imposição de limites máximos de dedução em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser
deduzido de seu lucro real quando da ocorrência do evento de incorporação.
Pelo contrário. Com a regulamentação ora em vigor, poucas são as
hipóteses em que o ágio registrado poderá ser deduzido, a depender da
fundamentação econômica que lhe seja conferida.
Merece transcrição o Relatório da Comissão Mista6 que trabalhou na
edição da MP 1.609, de 1997:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de
capital na liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor do patrimônio líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De
acordo com as novas regras, os ágios existentes não mais serão
computados como custo (amortizados pelo total), no ato de liquidação do
investimento, como eram de acordo com as normas ora modificadas.
O ágio ou deságio referente à diferença entre o valor de mercado dos bens
absorvidos e o respectivo valor contábil, na empresa incorporada (inclusive
a fusionada ou cindida), será registrado na própria conta de registro dos
respectivos bens, a empresa incorporador (inclusive a resultante da fusão ou
a que absorva o patrimônio da cindida), produzindo as repercussões
próprias na depreciação normal. O ágio ou deságio decorrente de
expectativa de resultado futuro poderá ser amortizado durante os cinco
anos-calendário subseqüentes à incorporação, à razão de 1/60 (um
sessenta avos) para cada mês do período de apuração. (...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do
instituto, o legislador foi chamado a intervir, para normatizar, nos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, sobre situações específicas
tratando de eventos de transformação societária envolvendo
investidor e investida.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a
cogitar que o aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas
um benefício fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador
deveria ter tratado do assunto, como o fez na Exposição de Motivos
de outros dispositivos da MP no 1.607, de 1997 (convertida na Lei no
9.532, de 1997)
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação
para o dispositivo foi um maior controle sobre os planejamentos
tributários abusivos, que descaracterizavam o ágio por meio de
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

analogias completamente desprovidas de sustentação jurídica. E
deixou claro que se trata de uma despesa de amortização.
E qual foram as novidades trazidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532,
de 1997?
Primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de
equivalência patrimonial (MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades
coligadas e controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art.
384 do RIR/99. O método tem como principal característica permitir
uma atualização dos valores dos investimentos em coligadas ou
controladas com base na variação do patrimônio líquido das
investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida
passam a ser refletidas na investidora pelo MEP. Contudo, os
aumentos no valor do patrimônio líquido da sociedade investida não
são computados na determinação do lucro real da investidora. Vale
transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99 que
discorrem sobre o procedimento de contabilização a ser adotado
pela investidora.
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e
investida, inclusive as repercussões sobre os resultados de cada um.
A investida, pessoa jurídica independente, em razão de sua atividade
econômica, apura rendimentos que, naturalmente, são por ela
tributados. Por sua vez, na medida em que a investida aumenta seu
patrimônio líquido em razão de resultados positivos, por meio do
MEP há uma repercussão na contabilidade da investidora, para
refletir o acréscimo patrimonial realizado. A conta de ativos em
investimentos é debitada na investidora, e, por sua vez, a
contrapartida, apesar de creditada como receita, é excluída na
apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria sentido tributar os
lucros na investida, e em seguida tributar o aumento do patrimônio
líquido na investidora, que ocorreu precisamente por conta dos
lucros auferidos pela investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um
investimento avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao
contabilizado no patrimônio líquido, deverá desdobrar o custo da
aquisição em (1) valor do patrimônio líquido na época da aquisição e
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

(2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais valia (ou
menor valia) do investimento, o registro contábil deve ocorrer em
contas diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. § 3o O
lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre
espontaneamente. Pelo contrário, deve ser motivado, e indicado o
seu fundamento econômico, que deve se amparar em pelo menos
um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385 do RIR/99, (1)
valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, (2)
valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros (3) fundo de comércio,
intangíveis e outras razões econômicas.
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase
totalidade das empresas, todos os holofotes dirigem-se ao
fundamento econômico com base em expectativa de rentabilidade
futura da empresa adquirida.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela
controlada ou coligada, em um futuro determinado. Por isso o
adquirente (futuro controlador) se propõe a desembolsar pelo
investimento um valor superior ao daquele contabilizado no
patrimônio líquido da vendedora. Por sua vez, tal expectativa deve
ser lastreada em demonstração devidamente arquivada como
comprovante de escrituração, conforme previsto no § 3o do art. 385
do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos
de transformação societária, quando investidora absorve o
patrimônio da investida (ou vice-versa), adquirido com ágio ou
deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação, resolveu o
legislador disciplinar a situação
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo
anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que
registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período
de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração do lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário
subsequentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no mínimo, para cada mês do período de apuração.(...) (grifei)
Fica evidente que os arts. 385 e 386 do RIR/99 guardam conexão
indissociável, constituindo-se em norma tributária permissiva do
aproveitamento do ágio nos casos de incorporação, fusão ou cisão
envolvendo o investimento objeto da mais valia.
Amortização. Despesa.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Definido que o aproveitamento do ágio pode dar-se por meio de
despesa de amortização, mostra-se pertinente apreciar do que trata
tal dispêndio.
(...)
Percebe-se que a amortização constitui-se em espécie de gênero
despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento
geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99.
Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos
naturais ou da vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio
social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos
decorrentes da atividade econômica, financeira, operacional, que
nascem espontaneamente, precisamente em razão de atividades
normais, que são eleitos porque guardam repercussão com a renda
ou o patrimônio. São condutas relevantes de pessoas físicas ou
jurídicas, de ordem econômica ou social, ocorridas no mundo dos
fatos, que são colhidas pelo legislador que lhes confere uma
qualificação jurídica.
(...)
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do
ágio, proliferaram-se situações no qual se busca, especificamente, o
enquadramento da norma permissiva de despesa.
Tratam-se de operações especificamente construídas, mediante
inclusive utilização de empresas de papel, de curtíssima duração, sem
funcionários ou quadro funcional incompatível, com capital social
mínimo, além de outras características completamente atípicas no
contexto empresarial, que recebem aportes de milhões e em questão
de dias ou meses são objeto de operações de transformação
societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos
ramos empresarial, cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há
norma de despesa que recepcione uma situação criada
artificialmente. As despesas devem decorrer de operações
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível estender
atributos
de
normalidade,
ou
usualidade,
para
despesas,
independente sua espécie, derivadas de operações atípicas, não
consentâneas com uma regular operação econômica e financeira da
pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-
se-ia um tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que
afronta o princípio da capacidade contributiva e da isonomia, vez que
seria conferida a uma determinada categoria de despesa uma
premissa completamente diferente, uma liberalidade não aplicável à
grande maioria dos contribuintes.
Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe
prosseguir com a apreciação da legislação específica que trata de sua
amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se
aproveitar do ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a
detentora do investimento, ao alienar a participação da pessoa
jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a investidora e a investida
transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da
segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de
1997, e nos arts. 385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os
fragmentos de maior interesse para o debate:
(...)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela
norma predica, de fato, que investidora e investida tenham que
integrar uma mesma universalidade: A pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a
perspectiva da hipótese de incidência tributária delineada pela
melhor doutrina de GERALDO ATALIBA.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta
sob variados aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da
doutrina, ao determinar que se trata da qualidade que determina os
sujeitos da obrigação tributária (ATALIBA, Geraldo. Hipótese de
Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p.
51 e segs).
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora
originária, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou
os recursos para a aquisição, e à pessoa jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias
empreendidas apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A
adquire com ágio participação societária da pessoa jurídica B. Em
seguida, utiliza-se de uma outra pessoa jurídica, C, e integraliza o
capital social dessa pessoa jurídica C com a participação societária
que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual
a pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C
controla a pessoa jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de
transformação societária, no qual a pessoa jurídica B absorve
patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice versa.
(...)
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações
envolvendo inúmeras empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim
por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial,
podendo dispor de suas operações buscando otimizar seu
funcionamento, com desdobramentos econômicos, sociais e
tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela
norma tributária.
(...)
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição
para a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos
se amoldam à hipótese de incidência, segundo, se requisitos de
ordem formal estabelecidos pela norma encontram-se atendidos e,
terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais
de mercado.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto
até o momento, observa-se que a discussão mais relevante insere-se
precisamente neste momento, situado antes da subsunção do fato à
norma. Fala-se insistentemente se haveria impedimento para se
admitir a construção de fatos que buscam se amoldar à hipótese de
incidência de norma de despesa. O ponto é que, independente da
genialidade da construção empreendida, da reorganização societária
arquitetada e consumada, a investidora originária prevista pela
norma não perderá a condição de investidora originária. Quem
viabilizou a aquisição? De onde vieram os recursos de fato? Quem
efetuou os estudos de viabilidade econômica da investida? Quem
tomou a decisão de adquirir um investimento com sobrepreço?
Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a
aquisição da pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o
ágio para a pessoa jurídica C, ou (2) efetuado aportes financeiros
(dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a pessoa jurídica A não
perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em
decorrência de reorganizações societárias empreendidas, o ágio
legitimamente passou a integrar o patrimônio da pessoa jurídica C,
que por sua vez foi incorporada pela pessoa jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a
pessoa jurídica B não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese
de incidência da norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a
pessoa jurídica A (investidora originária) e a pessoa jurídica B
(investida), e quanto ao aspecto material, o encontro de contas entre
a despesa incorrida pela pessoa jurídica A (investidora originária que
efetivamente incorreu no esforço para adquirir o investimento com
sobrepreço) e as receitas auferidas pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto
histórico e sistêmico da norma permissiva de aproveitamento do
ágio, despesa operacional, para que se autorize "pinçar" os artigos 7o
e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma interpretação isolada,
blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no qual se
permita que fatos construídos artificialmente possam alterar a
hipótese de incidência de norma tributária.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda
verificação, relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a
demonstração que o contribuinte arquivar como comprovante de
escrituração prevista no art. 20, § 3o do Decreto- Lei no 1.598, de
27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento
econômico do ágio. Há que se verificar também (3) se ocorreu,
efetivamente, o pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação
ocorreu dentro de padrões normais de mercado, com atuação de
agentes independentes, distante de situações que possam indicar
ocorrência de negociações eivadas de ilicitude, que poderiam
guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos crimes
contra a ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137,
de 1990.
2 Do caso concreto
Feitas as considerações, passo a analisar o caso concreto.
Vale apreciar a sequência dos fatos:
1o) 18/12/1997: as empresas GUARANIANA e sua controlada,
COELBA, e a empresa UPTICK, em processo licitatório de leilão de
privatização, adquirem com ágio fundamentado em expectativa de
rentabilidade futura, ações da COSERN. Tornam-se as controladoras
da COSERN.
2o) 20/02/1998 e no decorrer do ano de 2000: as empresas
GUARANIANA, COELBA, e UPTICK, por meio de leilão especial e em
ofertas públicas de ações (OPA), adquirem mais ações da COSERN,
com ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura.
3o) 06/04/1998 é criada a empresa IBIDEM (empresa de propósitos
específicos), com capital social de R$1.000,00.
4o) 30/11/2000, as empresas GUARANIANA, COELBA, e UPTICK
transferem as suas ações da COSERN para aumentar e integralizar o
capital social da IBIDEM, ou seja, as empresas GUARANIANA,
COELBA, e UPTICK são controladoras da IBIDEM, e a IBIDEM é
controladora da COSERN.
5o) 28/12/2000: a COSERN incorpora a IBIDEM. A COSERN passa
novamente
a
ser
controlada
diretamente
pelas
empresas
GUARANIANA, COELBA, e UPTICK. A COSERN passa a amortizar o
ágio.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Nota-se que as pessoas jurídicas investidoras GUARANIANA, COELBA,
e UPTICK integralizaram o capital da IBIDEM mediante a transferência
das ações da COSERN (pessoa jurídica investida). Em seguida, a
COSERN incorpora a IBIDEM.
Diante de todo o escrito no presente voto, a operação em análise
não passa pela primeira verificação. Nota-se a construção artificial
empreendida pelo sujeito passivo para se enquadrar na hipótese de
incidência permissiva do aproveitamento do ágio
A CRIAÇÃO DE EMPRESA SEM NENHUMA SUBSTÂNCIA (IBIDEM) E
SUA CAPITALIZAÇÃO PARA ADQUIRIR INVESTIMENTO COM ÁGIO,
NÃO
LHE
CONFERE
A
CONDIÇÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA
INVESTIDORA. Somando-se ainda o fato de que a confusão
patrimonial se consumou entre a IBIDEM e a COSERN, não restou
aperfeiçoada a hipótese de incidência prevista na norma, que exige,
com clareza, a absorção do patrimônio compreendida entre pessoa
jurídica investidora e pessoa jurídica investida, ou vice-versa, o que
não ocorreu no caso em análise.
As conclusões da autoridade autuante foram precisas. Sobre a
IBIDEM, relata o seguinte (e-fl. 28):
b) No período em que existiu, não apresentou qualquer movimentação
negocial, exceção feita (apenas) para o negócio jurídico (ato formal), em
30/11/2000, de aquisição das ações da COSERN por subscrição de capital
(nela) do NOVO GRUPO CONTROLADOR DA COSERN e da, logo em seguida
(28/12/2000), incorporação (dela) pela COSERN.
Sobre as reorganizações societárias, discorre (e-fls. 29/30):
18. Do exposto, demonstra-se que a seqüência de "reestruturações
societárias" simplesmente deságua na transferência para a COSERN do ágio
com que as empresas investidoras: GUARANIANA, COELBA E UPTICK
adquiriram os seus investimentos nela, sem que, com isso, desaparecessem
essas empresa ou sequer os seus investimentos na COSERN; ou seja, ao final
do enredo, tudo está como era antes, apenas que a COSERN "restou" na
história com o seu Ativo e Patrimônio Líquido majorados do exato valor do
ágio que as suas investidoras pagaram para adquirirem os investimentos;
passando (então) a registrar uma despesa de amortização de ágio,
reduzindo assim consideravelmente os seus resultados tributáveis do IRPJ e
CSLL.
E, em analisando os fatos, interpreta com clareza o disposto no art.
386 do RIR/99 (e-fl. 35/36):
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

30. Como se pode ver na leitura do dispositivo normativo acima, a
permissão legal para que a empresa resultante da reorganização societária
de incorporação, fusão ou cisão, em que houver investimento de uma em
outra, adquirido com ágio, possa apropriar a amortização desse ágio como
despesa dedutível, impõe a absorção do patrimônio da incorporada,
fusionada ou cindida; pois que, de outra forma (permanecendo a existir o
investimento), não se caracteriza a situação prevista na norma que é
exatamente o de estabelecer uma regra de tributação para quando
acontece a "confusão patrimonial do investimento", ou seja, o ágio pago na
aquisição das ações de A em B resta desacompanhado de sua origem (conta
de investimento). (...)
32. A prática adotada pelo GRUPO (GUARANIANA, COELBA e UPTICK),
detentores do controle da empresa fiscalizada, consistiu numa série de
procedimentos, num curto intervalo de tempo, com o objetivo de "construir"
uma situação contábil que lhe permitisse o aproveitamento (indevido) do
benefício fiscal de amortização do ágio previsto no art. 386 do RIR/99, isso
sem que as empresas que efetivamente fizeram o investimento de aquisição
de seu controle acionário, com ágio, liquidassem esses investimentos.
Pois bem, às brilhantes e robustas palavras do Conselheiro André Mendes Moura
apenas acrescento o relato da Autoridade Fiscal no RAF (fls. 42/159), que bem narra os fatos que
se amalgamam com o voto proferido.
34. É de se observar, também, que a própria finalidade do instituto da
incorporação como forma de agregação de empresas não se verifica no
caso, eis que o GRUPO (GUARANIANA, COELBA e UPTICK), no início do
processo de “reestruturações”, detinha 152.967.605 ações de emissão da
COSERN, e, ao término das operações, permanece com a mesma
quantidade de ações e na mesma condição de controlador da COSERN, ou
seja, nada mudou.
35. Outrossim, não se pode admitir como efetiva a ocorrência de aquisição
de investimento com ágio na operação de subscrição de ações na IBIDEM
pelas empresas GUARANIANA, COELBA e UPTICK, com integralização
através das ações de emissão da COSERN, pois ele pressupõe efetivo
pagamento a maior na aquisição de bens ou direitos. E, no ágio meramente
escritural, que é este recebido pela empresa veículo (IBIDEM), não há
qualquer pagamento, distorcendo por completo a figura desse instituto.
36. Visivelmente, o dispositivo do art 386 não foi destinado para abraçar
essa situação.
37. Seu benefício existe, mas para uma situação que não a ocorrida com a
fiscalizada. Não existe uma empresa C neste processo. Admitir seria forçar a
inclusão de uma nova personagem nesse texto.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

38. Para se enquadrar no dispositivo normativo acima, a fiscalizada, em
essência, procura está nos dois pólos exigidos: absorvendo o patrimônio de
outra e sendo incorporada (absorvendo e, simultaneamente, sendo
absorvida. Uma verdadeira autofagia societária).
39. Ressalte-se que a regra exige a absorção do patrimônio de outra (e não
dela própria), e nos atos praticados, em essência, não houve uma outra
empresa no processo, não existiu um outro patrimônio (apenas o da própria
COSERN).
40. A IBIDEM não poderia ocupar o status de outra empresa, pois nasceu e
morreu apenas com o fim, único e exclusivo, de viabilizar, por vias
transversas, o aproveitamento tributário da despesa de amortização de
ágio. Se seu objeto social pudesse abraçar “todas” as operações realizadas
(a única realizada), no seu contrato social poderia, simplesmente, está
escrito que o objeto social seria receber uma empresa em incorporação de
capital e, logo em seguida, ser incorporada por esta mesma empresa
(desaparecendo do mundo jurídico, porque do real nunca foi), e nada mais.
41. Nenhuma operação de substância econômica fora realizada, nenhum
bem/serviço vendido e nenhum resultado auferido, apenas a sua utilização
como veículo para passagem de um ativo (ágio) de um titular
(Guaraniana/Neoenergia, Coelba e Uptick) para outro (COSERN). É de fácil
constatação que a finalidade da operação foi forçar uma interpretação
favorável do art 386 por meio da qual pudesse se beneficiar de uma
dedução (indevida).
42. No caso aqui tratado, as empresas investidoras (o GRUPO:
GUARANIANA, COELBA e UPTICK) não deixaram de existir (não foram
incorporadas pela investida) nem perderam seus investimentos na COSERN
(nem tampouco a investida deixou essa condição).
43. A prática adotada pelo GRUPO, detentor do controle da empresa
fiscalizada, consistiu numa série de procedimentos, num curto intervalo de
tempo, com o objetivo de “construir” uma situação contábil que lhe
permitisse o aproveitamento (indevido) do benefício fiscal de amortização
do ágio previsto no art. 386 do RIR/99; isso sem que as empresas que
efetivamente fizeram o investimento de aquisição de seu controle acionário,
com ágio, liquidassem esses investimentos ou sofressem concentração ou
desconcentração empresarial (incorporação, fusão ou cisão).
44. Assim, procedendo a uma série “reestruturações societárias” que, de
fato, não passaram de atos formais desprovidos de racionalidade
econômica, o GRUPO conseguiu: i) permanecer com os seus investimentos
na COSERN intocados, apenas, agora, não mais apresentado contabilmente
desdobrado em “investimento + ágio”, e ii) constituir, na contabilidade da
COSERN, uma conta de ativo diferido em valor igual ao ágio com que
adquiriram o seu controle acionário, de forma a poder amortizar esse ativo,
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

no prazo de sua concessão para distribuição de energia elétrica, fabricando
assim uma extraordinária despesa a deduzir do lucro tributável.
45. O único fim visado era a utilização do benefício fiscal de redução da
carga tributária na COSERN, cujo permissivo condicionava à
incorporação/fusão/cisão das empresas investidoras/investida. Como não
era essa a vontade dos detentores do controle acionário da COSERN,
engendrou-se, então, o artifício jurídico dessas empresas subscreverem a
suas ações de emissão da COSERN (com o ágio) em empresa efêmera
(sociedade criada com propósito específico), sem qualquer propósito
negocial ou racionalidade econômica, para, logo em seguida, ser esta
incorporada pela sua controlada (a COSERN), e devolver as ações de sua
emissão às suas controladoras originárias.
46. No comando do art. 386 do RIR/99, a legislação tributária, para permitir
a dedutibilidade da amortização do ágio, tem sua inteligência
fundamentada na efetiva extinção do investimento através dos institutos da
fusão, cisão ou incorporação entre as empresas (investidora e investida); ou
seja, a legislação tributária instituiu um disciplinamento para tributação do
resultado (ganho/perda) de um negócio jurídico particular que culmina
numa “confusão patrimonial” – o ágio de si mesmo.
47. No caso aqui tratado, não houve a requerida unificação patrimonial,
apenas fabricou-se na COSERN o que deveria ser o “ágio de si mesma”. O
grupo econômico detentor da maioria das ações da COSERN tentou se
ajustar à letra da lei, sem atender a sua fundamentação, praticando uma
série de “reestruturações societárias” sem qualquer motivação econômica
para, ao final das operações, apresentarem a mesma estruturação
societária de antes. Tudo não passando de um estratagema para se tentar
conseguir ganho tributário em prejuízo do fisco federal.
48. De sorte que, se considerarmos a participação societária que o GRUPO
possuía na COSERN no início das operações, essa mesma participação
continuou existindo ao final do processo de reestruturação.
Resumindo, uma sequência de operações cujo único propósito foi o de produzir
uma despesa dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL através da projeção na investida (COSERN)
do ágio pago pelas investidoras (GUARANIANA, COELBA e UPTICK) na aquisição do investimento,
em uma verdadeira operação sem qualquer substrato econômico, sem motivação e sem
demonstração de qual a expectativa de rentabilidade futura do investimento pretendido.
Oportuna a dissertação da Conselheira Edeli Pereira Bessa, hoje na 1a Turma da
CSRF, em voto proferido quando na extinta 1a Turma da la Câmara da 1a Seção no voto condutor
do Acórdão no 1101000.968, ao asseverar “não ser necessário que a lei expresse claramente a
necessidade de o ágio ser formado em aquisições com a intervenção de terceiros. Este requisito integra a
essência do ágio por rentabilidade futura. Sem terceiros, a rentabilidade futura somente passa a gerar
efeitos patrimoniais para investidora e investida quando ela efetivamente for auferida”.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Ainda neste voto, a Relatora lembra que na forma da legislação que trata da
matéria, “somente há aquisição quando há intervenção de terceiro e efetiva transmissão de propriedade
do direito”.
Acórdão que teve a seguinte ementa:
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inadmissível a
formação de ágio por meio de operações internas, sem a
intervenção de partes independentes e sem o pagamento de preço
a terceiros. (Ac. 1101-000.968 – Relatora – Edeli Pereira Bessa)
Nessa linha de raciocínio, vislumbro que o intuito das reestruturações societárias
aqui apresentadas foi apenas criar um ágio meramente artificial para posterior dedução fiscal de
sua [despesa de] amortização.
Aplicável, em tudo, as lições do Professor Marco Aurélio Greco (in Planejamento
Tributário, 2a Edição, Dialética, pg. 123), "A questão fundamental é saber como devemos enxergar a
realidade, pois ela comporta mais de uma perspectiva. Pode ser vista fotograficamente, quadro a quadro, e
com isto chegaremos a uma conclusão positiva ou negativa em relação a cada quadro isolado. Mas
também pode ser vista cinematograficamente, vale dizer, o filme inteiro. Qual das perspectivas adotar?
Normalmente só sabemos qual é a história quando chegamos ao final, só no final entendemos o significado
real de tudo o que aconteceu. Esta é uma pergunta-chave porque fotograficamente determinada opção
pode ser plenamente protegida e até mesmo querida pelo ordenamento jurídico, mas da perspectiva do
filme ela pode aparecer como instrumento para um planejamento inaceitável".
Dessa forma e por tudo o que consta dos autos, nesta parte NEGO PROVIMENTO ao
recurso voluntário, mantendo os lançamentos de IRPJ.
Trato agora dos lançamentos reflexos de CSLL.
DOS LANÇAMENTOS DE CSLL
A CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do período com os ajustes
determinados na respectiva legislação, conforme dicção dos artigos 248 e 277, RIR/1999:
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica
do lucro operacional, dos resultados não operacionais, e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos
preceitos da lei comercial (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 6o, § 1o, Lei no 7.450, de 1985, art. 18, e Lei no
9.249, de 1995, art. 4o).
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das
atividades, principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa
jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 11).
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

De outro giro, também pacífico, o lucro operacional resulta do confronto das
receitas operacionais com as despesas operacionais (artigo 299, RIR/1999).
Da interpretação sistemática destes dispositivos, extrai-se que somente poderão
reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que preencham os requisitos previstos no artigo
299, acima transcrito, quais sejam, as despesas necessárias, de forma que, dispêndios que violem
as regras de dedutibilidade do IRPJ, não podem reduzir o lucro líquido que é, também, a base de
cálculo da CSLL, com os ajustes previstos na sua legislação específica.
Mesmo considerando que as despesas, no presente caso, possam ter natureza não
operacional, cabe lembrar que o que as torna indedutíveis da base de cálculo da Contribuição
Social é o próprio conceito de resultado do exercício apurado com observância da legislação
comercial, visto que esta impõe que o ponto de partida para se chegar à base de cálculo tanto do
IRPJ como da CSLL, deve observar postulados e princípios contábeis.
Ora, segundo o Princípio da Entidade, um dispêndio produzido de forma
equivocada não deve estar na contabilidade. Em outras palavras, a contabilização de despesas
inexistentes implica inobservância do princípio contábil da entidade, devendo ensejar, também
por esta razão, a sua glosa, afetando, portanto, a base de cálculo do IRPJ e também da CSLL.
Como consequência, dispêndios glosados afetam o próprio resultado do exercício,
diga-se, a própria base de cálculo da Contribuição Social, definida no art. 2o da Lei 7.689, de 1988,
com as alterações do art.2o da Lei 8.034, de 1990.
Mais a mais, o art. 13, da Lei no 9.249/951, quando trata das despesas indedutíveis
das bases de cálculo de IRPJ e de CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de dedutibilidade
se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64, justamente a base
legal do art. 299 do RIR/99.
Assim, pela vinculação e nexo entre as glosas efetuadas para fins de apuração do
Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, voto por negar provimento ao recurso também em
relação a tal matéria.
Pelas razões expostas, igualmente encaminho meu voto no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário em relação à CSLL.
DO AJUSTE FEITO PELO FISCO NO LUCRO DA EXPLORAÇÃO DA RECORRENTE
Por estar estabelecida na área da Sudene, obtém benefício consistente em redução
de 75% do IRPJ incidente sobre o lucro da exploração, matéria tratada no artigo 19 do Decreto-lei
no 1.598, de 1977 (base legal do artigo 544 do RIR 1999).
Na dicção legal, considera-se lucro da exploração o lucro líquido do período-base,
ajustado pela exclusão, entre outros itens, das outras receitas ou outras despesas de que trata o
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

inciso IV do caput do artigo 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, significando ser
vedado computar na sua determinação custos e despesas não operacionais, exatamente o caso
da despesa com a amortização de ágio pago na aquisição de participação em outras pessoas
jurídicas.
Todavia, contrariamente ao definido na legislação, nos anos-calendários de 2015 e
2016, a autuada aumentou o lucro da exploração pela adição de valores que havia computado
como despesa de amortização de ágio, levando o autuante a entender como indevido tal
procedimento, impondo a glosa procedida.
Inobstante não tenha contestado a fundamentação do lançamento fiscal no seu
aspecto jurídico, antes concorda inteiramente com a tese de que a despesa com a amortização do
ágio é não operacional e por isso não deve afetar a apuração do lucro operacional, a recorrente,
mesmo assim rebate a exigência fiscal, alegando que, no presente caso, o procedimento se
acharia, em verdade, de acordo com o propugnado pela fiscalização, e que tal dedução teria sido
necessária por duas razões, i) porque nos dois anos-calendários em questão, a autuada teria feito
a dedução da amortização na apuração do lucro contábil, mas a respectiva reversão teria sido feita
em valor inferior ao da despesa de amortização; e, ii) em segundo lugar, na determinação do lucro
da exploração, apesar de ter adicionado o valor da amortização, teria paralelamente feito a
exclusão da reversão, a exemplo do que havia feito na apuração do lucro contábil, no mesmo valor
dessa.
Nesse contexto, segundo a contribuinte, a irregularidade apurada pela fiscalização
seria fruto de um equívoco, o qual teria sido provocado por não ter a autoridade lançadora
percebido a reversão inferior ao montante da amortização do ágio e também a exclusão realizada
na determinação do lucro da exploração, provavelmente por seu valor estar indicado juntamente
com outras inclusões no respectivo demonstrativo da escrituração fiscal digital.
Acrescenta que, se somadas a diferença a menor da reversão da amortização, assim
como a exclusão do valor restante na apuração do lucro menor, o cálculo realizado pelo sujeito
passivo não comportaria nenhum reparo, além de ter observado rigorosamente a legislação. Em
abono do seu argumento e como esforço probatório, a impugnante insere no texto de sua
argumentação extratos de sua escrituração digital.
Pois bem, como corretamente alertado pela decisão de 1o Piso, embora em tese o
argumento da impugnante esteja correto, sua argumentação somente vingaria se estivesse
amparada por provas e pela demonstração inequívoca de que não cometeu erros na apuração do
lucro da exploração, assim como que observou a legislação sobre o assunto, não só a tributária
como também a societária. No entanto, o que se sabe com certeza é que a autuada adicionou o
valor total da despesa com a amortização de ágio na apuração do lucro da exploração, fato que a
própria recorrente admite ter ocorrido. Assim, a única maneira de demonstrar que a glosa fiscal
não procede seria comprovar, primeiramente, que essa mesma despesa de amortização não havia
sido total ou parcialmente subtraída na apuração do lucro líquido contábil (mediante reversões),
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

ou, em segundo lugar, que fora paralelamente excluída, no todo em parte, na apuração do lucro
da exploração, conforme se alega, e, mais importante, conseguir comprovar a neutralidade dos
efeitos da amortização do ágio na apuração do lucro líquido contábil.
Nesse sentido, as determinações da Instrução CVM no 319, de 1999.
INSTRUÇÃO CVM No 319, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1999 DO
TRATAMENTO CONTÁBIL DO ÁGIO E DO DESÁGIO
Art. 6o O montante do ágio ou do deságio, conforme o caso,
resultante da aquisição do controle da companhia aberta que vier a
incorporar sua controladora será contabilizado, na incorporadora,
da seguinte forma:
I - nas contas representativas dos bens que lhes deram origem –
quando o fundamento econômico tiver sido a diferença entre o
valor de mercado dos bens e o seu valor contábil (Instrução CVM no
247/96, art. 14, § 1o);
II - em conta específica do ativo imobilizado (ágio) – quando o
fundamento econômico tiver sido a aquisição do direito de
exploração, concessão ou permissão delegadas pelo Poder Público
(Instrução CVM no 247/96, art. 14, § 2o, alínea b); e
III - em conta específica do ativo diferido (ágio) ou em conta
específica de resultado de exercício futuro (deságio) – quando o
fundamento econômico tiver sido a expectativa de resultado futuro
(Instrução CVM no 247/96, art. 14, § 2o, alínea a).
§1o O registro do ágio referido no inciso I deste artigo terá como
contrapartida reserva especial de ágio na incorporação, constante
do
patrimônio
líquido,
devendo
a
companhia
observar,
relativamente aos registros referidos nos incisos II e III, o seguinte
tratamento:
a) constituir provisão, na incorporada, no mínimo, no montante da
diferença entre o valor do ágio e do benefício fiscal decorrente da
sua amortização, que será apresentada como redução da conta em
que o ágio foi registrado;
b) registrar o valor líquido (ágio menos provisão) em contrapartida
da conta de reserva referida neste parágrafo;
c) reverter a provisão referida na letra “a” acima para o resultado
do período, proporcionalmente à amortização do ágio; e
d) apresentar, para fins de divulgação das demonstrações
contábeis, o valor líquido referido na letra “a” no ativo circulante
e/ou realizável a longo prazo, conforme a expectativa da sua
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

realização. (Parágrafo com redação dada pela Instrução CVM no
349, de 06 de março de 2001.)
§2o A reserva referida no parágrafo anterior somente poderá ser
incorporada ao capital social, na medida da amortização do ágio
que lhe deu origem, em proveito de todos os acionistas, excetuado o
disposto no art. 7o desta Instrução.
§3o Após a incorporação, o ágio ou o deságio continuará sendo
amortizado observando-se, no que couber, as disposições das
Instruções CVM no 247, de 27 de março de 1996, e no 285, de 31 de
julho de 1998.
Art. 7o O protocolo de incorporação de controladora por companhia
aberta controlada poderá prever que, nos casos em que a
companhia vier a auferir benefício fiscal, em decorrência da
amortização do ágio referido no inciso III do art. 6o desta Instrução,
a parcela da reserva especial de ágio na incorporação
correspondente a tal benefício poderá ser objeto de capitalização
em proveito do acionista controlador.
§1o Na hipótese prevista no caput deste artigo, observado o
disposto no art. 170 da Lei no 6.404/76, será sempre assegurado
aos demais acionistas o direito de preferência e, se for o caso, as
importâncias por eles pagas serão entregues ao controlador.
§2o A capitalização da parcela da reserva especial referida no caput
deste artigo, correspondente ao benefício fiscal, somente poderá ser
realizada ao término de cada exercício social e na medida em que
esse benefício represente uma efetiva diminuição dos tributos pagos
pela companhia
Claramente o propósito da CVM ao editar a norma transcrita foi proteger os
interesses dos acionistas minoritários, especialmente os da companhia cujo controle fora
adquirido com ágio e que incorporou sua controladora, visto que com a incorporação a despesa de
amortização do ágio, que devia ser um ônus suportado apenas pelos sócios de sua adquirente,
passa a incidir sobre o resultado da antiga controlada.
Por isso, a CVM determina que se façam provisões e reversões para neutralizar os
seus efeitos, de tal sorte que os ganhos tributários obtidos com a operação sejam reconhecidos
apenas à medida que se tornarem efetivos e de tal maneira que todos os acionistas se beneficiem
dele igualmente.
Ora, é sabido que para a companhia originalmente adquirida com ágio, esse ágio e
sua amortização não representam nenhum custo efetivo. Ele constituiu ônus apenas para os seus
adquirentes, que pagaram pela empresa valor superior ao registrado em sua contabilidade na
expectativa de resultados futuros. Logo, havendo a incorporação reversa, amortização desse ágio
não poderia resultar em lucro líquido menor em detrimento dos acionistas minoritários.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Por isso, a norma da CVM determina a neutralidade dos registros contábeis da
amortização, não comprovada pela contribuinte, embora tenha longamente alegado tal
ocorrência.
Quanto à exclusão do valor daquela mesma reversão na apuração do lucro da
exploração, sirvo-me do voto condutor da decisão recorrida para do tema tratar, acolhendo o voto
condutor, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19992 e artigo 114, § 12, I, do RICARF
vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)3, como razões de decidir:
No tocante ao ano-calendário de 2015, na apuração do lucro da exploração
a autuada indicou na linha 47, intitulada “outras exclusões”, um total de R$
65.334.841,02. A impugnante intenta comprovar que nesse valor está
incluído o montante de R$ 15.054.041,16, correspondentes à reversão
parcial da amortização do ágio computada na apuração do lucro líquido
contábil. Para tanto, apresenta em sua impugnação uma relação de todos
os itens que integrariam aquelas “outras exclusões”. Ocorre que na
impugnação o somatório dos itens que se acham perfeitamente
identificados, mediante a especificação de seu nome e do respectivo código
da conta a que se refere, não perfaz o total das exclusões indicadas na
apuração do lucro da exploração. Para atingir o total de R$ 65.334.841,02, a
impugnante acrescenta um item extra, no valor de R$ 2.684.904,68, que
intitula “outras receitas”, mas que não vem acompanhado do código da
conta da escrituração a que pertenceria. Ora, fica evidente que esse item
extra foi acrescentado apenas para forçar uma coincidência entre o total

2Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

3Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

das “outras exclusões” e a relação proposta pela impugnante como prova
de que o valor da reversão parcial da amortização do ágio teria sido
excluído do lucro da exploração. Uma vez que a alegação da impugnante
teria credibilidade e verossimilhança apenas se houvesse coincidência exata
de números, deve-se considerar seu argumento inválido por falta de
comprovação. Noutras palavras, não está cabalmente demonstrado que o
montante correspondente à reversão da provisão se acha incluído no total
da outras exclusões que foram subtraídas na apuração do lucro da
exploração.
A mesma falha é observada quanto ao ano-calendário de 2016, envolvendo
os mesmos componentes, apenas com a alteração das cifras. Na apuração
do lucro da exploração, na linha 47 foi indicada a soma de R$
43.604.397,00. A impugnante alega que nessa soma estariam incluídos R$
14.443.457,64 a título de “reversão da provisão do ágio. No entanto, mais
uma vez, para atingir o total de R$ 43.604.397,00 no somatório dos
componentes das outras exclusões, a impugnante acrescenta um item
extra, no valor de R$1.478,64, que intitula “outras receitas”, mas que não
vem acompanhado do código da conta da escrituração a que pertenceriam.
Ora, aqui também fica evidente que esse item extra foi acrescentado
apenas para forçar uma coincidência entre o total das “outras exclusões” e
a relação proposta pela impugnante como prova de que o valor da reversão
parcial da amortização do ágio teria sido excluído do lucro da exploração.
Uma vez que a alegação da impugnante teria credibilidade e
verossimilhança apenas se houvesse coincidência exata de números, deve-
se considerar seu argumento inválido por falta de comprovação também no
tocante ao ano-calendário de 2016.
Visto que a impugnante não comprovou satisfatoriamente nenhum dos
fatos que constituem elementos essenciais de sua argumentação contrária
à glosa fiscal, com cujos fundamentos jurídicos ela expressamente
concorda, cumpre rejeitar suas arguições concernentes à matéria discutida
nesta subseção e manter integralmente as respectivas exigências fiscais.
Pelas razões acima, nego provimento ao RV nesta parte, mantendo o trabalho
fiscal.
DA IMPOSIÇÃO DE MULTA ISOLADA
Igualmente questiona a recorrente em seu recurso voluntário a imposição da multa
isolada por insuficiência no recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
Novamente seu inconformismo não resiste à melhor interpretação sobre o tema.
Efetivamente, a respeito de uma possível concomitância dos lançamentos de multas
isoladas com a multa de ofício presente nos autos de infração, de minha parte sempre perfilei com
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

os que entendem estar-se diante de imposições diferentes, com fatos geradores diferentes,
tipificações legais diferentes e motivações fáticas diferentes, ou seja, da leitura artigo 44, da Lei no
9.430/1996, com suas alterações, infere-se que, uma vez constatada falta ou insuficiência de
pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada.
Se, além disso, tiver ocorrido falta de recolhimento do imposto devido com base no
lucro real anual, o lançamento abrangerá também o valor do imposto, acompanhado de multa de
ofício e juros, pois a determinação legal de imposição de tal penalidade, quando aplicada
isoladamente, prescinde da apuração de lucro ou prejuízo no final do período anual, inexistindo,
portanto, a cumulação de penalidades para uma mesma conduta, como argúem os contribuintes.
Em síntese, não tendo as referidas multas a mesma hipótese de incidência, nada há
a barrar a imposição concomitante da multa isolada com a multa de ofício devida pela apuração e
recolhimento a menor do imposto e contribuição devidos na apuração anual.
Posição plenamente avalizada a partir da nova redação do dispositivo em comento,
estabelecida pela MP no MP 351, de 22/01/2007; convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, onde fica clara a distinção:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (destaquei)
Registre-se, essa nova redação não impõe nova penalidade ou faz qualquer
ampliação da base de cálculo da multa; simplesmente torna mais clara a intenção do legislador.
Por pertinentes, faço minha as palavras do ilustre Conselheiro GUILHERME ADOLFO
DOS SANTOS MENDES deste CARF que, de forma precisa, analisou o tema no Acórdão no 103-
23.370, Sessão de 24/01/2008:
“Nada obstante, as regras sancionatórias são em múltiplos aspectos
totalmente diferentes das normas de imposição tributária, a começar pela
circunstância essencial de que o antecedente das primeiras é composto por
uma conduta antijurídica, ao passo que das segundas se trata de conduta
lícita.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo descumprimento
de obrigações tributárias mais se aproxima do penal que do tributário.
Pois bem, a Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as funções da pena,
há a PREVENÇÃO GERAL e a PREVENÇÃO ESPECIAL.
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da prescrição da
norma punitiva, inibe-se o comportamento da coletividade de cometer o ato
infracional. Já a segunda é dirigida especificamente ao infrator para que ele
não mais cometa o delito.
É, por isso, que a revogação de penas implica a sua retroatividade, ao
contrário do que ocorre com tributos. Uma vez que uma conduta não mais é
tipificada como delitiva, não faz mais sentido aplicar pena se ela deixa de
cumprir as funções preventivas.
Essa discussão se torna mais complexa no caso de descumprimento de
deveres provisórios ou excepcionais.
Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo, Resenha Tributária,
EDUC, 1994), por exemplo, nos noticia o intenso debate da Doutrina
Argentina acerca da aplicação da retroatividade benigna às leis temporárias
e excepcionais.
No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo há muitas
décadas, em razão de expressa disposição em nosso Código Penal, no caso, o
art. 3o:
Art. 3o A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de
sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram,
aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade benigna nesses
casos, pois, do contrário, estariam comprometidas as funções de prevenção.
Explico e exemplifico.
Como é previsível, no caso das extraordinárias, e certo, em relação às
temporárias, a cessação de sua vigência, a exclusão da punição implicaria a
perda de eficácia de suas determinações, uma vez que todos teriam a
garantia prévia de, em breve, deixarem de ser punidos. É o caso de uma lei
que impõe a punição pelo descumprimento de tabelamento temporário de
preços. Se após o período de tabelamento, aqueles que o descumpriram não
fossem punidos e eles tivessem a garantia prévia disso, por que então
cumprir a lei no período em que estava vigente?
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é absolutamente
análoga à questão ora sob exame, pois, apesar de a regra que estabelece o
dever de antecipar não ser temporária, cada dever individualmente
considerado é provisório e diverso do dever de recolhimento definitivo que se
caracterizará no ano seguinte”.
Aduza-se ainda, mesmo abstraindo questões conceituais envolvendo aspectos do
direito penal, que a Lei no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no
recolhimento do tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação
quanto à imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida em conjunto com o
tributo, de modo que, sob esta ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou norma abstrata
plenamente vigente no mundo jurídico a caso concreto que se estampou.
Pela absoluta correção de pensamento, vale reproduzir excerto do voto condutor
exarado pela I. ex-Conselheira e ex-Presidente da CSRF, Adriana Gomes Rêgo no Acórdão no 9101-
003.353 - Sessão de 17 de janeiro de 2018 acerca da matéria:
“Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à
apuração do lucro real apurem seus resultados trimestralmente. Como
alternativa, facultou o legislador, a possibilidade de a pessoa jurídica,
obrigada ao lucro real, apurar seus resultados anualmente, desde que
antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que devem ser
calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em
balanço/balancete de suspensão e/ou redução.
(...)
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados
de acordo com as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-
lo com a periodicidade anual, desde que, efetue pagamentos mensais a
título de estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real
anualmente, sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos
recolhimentos mensais a título de estimativas.
(...)
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do
ajuste anual é inconteste, até porque a antecipação só é devida porque
o sujeito passivo opta por postergar para o final do ano-calendário a
apuração dos tributos incidentes sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição
diferenciada em face de infrações das quais resultam falta de
recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o fluxo de
arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a
estimativa é devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além de não se
conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um
desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável,
hipótese na qual o sujeito passivo responderia pela infração com
encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de
recolhimentos estimados visa punir a conduta do contribuinte que
abandona a regra geral de tributação, que é o lucro real trimestral,
sem cumprir o requisito para o ingresso na sistemática das estimativas
mensais antecipatórias dever instrumental, e pode ser exigida, sim,
mesmo que encerrado o ano-calendário, porque pune-se a conduta de
não recolhimento de uma obrigação tributária”.
Entendimento que perfila com jurisprudência dominante no CARF, inclusive na
Câmara Superior:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO. A alteração
legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma
"serão aplicadas as seguintes multas", deixa clara a necessidade de
aplicação da multa de ofício isolada, em razão do recolhimento a
menor de estimativa mensal, cumulativamente com a multa de ofício
proporcional, em razão do pagamento a menor do tributo anual,
independentemente de a exigência ter sido realizada após o final do
ano em que tornou-se devida a estimativa. (Acórdão no 9101- 002.777
- Sessão de 6 de abril de 2017).
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE PAGAMENTO A obrigação de
antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que opta pela
apuração anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por
outros motivos, afastada. A apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro tributável ao final do ano-calendário e seu eventual recolhimento
a partir do vencimento fixado para os tributos devidos no ajuste anual
não anulam o descumprimento daquela obrigação Nos casos de falta
de recolhimento, falta de declaração em DCTF e não comprovação de
compensação de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, incide a multa
isolada. (Acórdão no 9101-002.433 - Sessão de 20 de setembro de
2016).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de
2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade
de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.105 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723539/2019-13

frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, aplica-se a Súmula CARF no 105 apenas para
períodos anteriores à publicação da Medida Provisória no 351, de 2007.
(Ac. 9101-003.307 - 1a Turma - Sessão de 17/01/2018 - Relatora –
Adriana Gomes Rêgo):
Dentro dessa linha de pensamento, não há reparos a fazer ao trabalho fiscal.
Por fim, nem se queira invocar os dizeres da Súmula CARF no 105, posto que ali
se cuida de fatos anteriores a 2005, o que não é o caso dos autos.
CONCLUSÃO
Concluindo, nego provimento ao recurso voluntário em relação às matérias de
mérito tratadas neste voto vencedor, mantendo integralmente os lançamentos.
É como voto
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1157
DF CARF MF
Original